Tribunal: CARF
Processo: 10845.725111/2018-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO PIRES DE SANTANA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2013
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos.
AUTO DE INFRAÇÃO. INCORREÇÃO NA BASE DE CÁLCULO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA.
Eventual incorreção na apuração da base de cálculo não macula a validade do auto de infração, mormente se não há prejuízo à defesa.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - PROCEDIMENTO FISCAL -REAQUISIÇÃO DA ESPONTANEIDADE. INOCORRÊNCIA
O fato de a fiscalização dar ciência à empresa do prosseguimento dos trabalhos investigativos no lapso temporal de 60 dias após o Termo de Início de Fiscalização não lhe restitui a espontaneidade, nos precisos termos do art. 7o, § 2° do Decreto n° 70.235/72.
APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos dos artigos 98 e 123, e parágrafos, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS.
Falece a este Colegiado se manifestar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais, ex vi súmula no 28.
PERÍCIA. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURA. SÚMULA CARF No 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
PEDIDO DE PERÍCIA. NÃO CABE INVERTER O ÔNUS DA PROVA.
A realização de diligência/perícia deve se restringir à elucidação de pontos duvidosos para o deslinde de questão controversa, não se justificando quando o fato puder ser demonstrado pela juntada de documentos. Objetiva subsidiar a convicção do julgador e não inverter o ônus da prova já definido na legislação.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
GLOSA DE DESPESAS. OPÇÃO POR PARCELAMENTO ESPECIAL – PERT APÓS O INÍCIO DO PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO. ESPONTANEIDADE. INOCORRÊNCIA.
O procedimento fiscal se inicia a partir do primeiro ato de ofício, praticado por servidor competente, fato que exclui a espontaneidade. Assim, a adesão ao Programa Especial de Regularização Tributária - PERT, efetuada durante o procedimento de fiscalização, não ilide o lançamento de ofício quanto à acusação fiscal de que reduziu indevidamente o lucro líquido, mediante a apropriação de despesas não necessárias e de despesas não comprovadas, tampouco a aplicação de multa de ofício.

Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2013
PRAZO DECADENCIAL. IRRF. BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO OU NÃO COMPROVAÇÃO DA OPERAÇÃO OU CAUSA. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 114.
O Imposto de Renda incidente na fonte sobre pagamento a beneficiário não identificado, ou sem comprovação da operação ou da causa, submete-se ao prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN.
CONSÓRCIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CABIMENTO.
O consórcio decorre de um contrato firmado entre duas ou mais sociedades com atividades em comum e complementares, que objetivam juntar esforços para a realização de determinado empreendimento O consórcio não tem personalidade jurídica, portanto, não pode ser contribuinte de tributos, os quais são de responsabilidade das consorciadas, nos limites das condições previstas no respectivo contrato, respondendo cada uma por suas obrigações.
IR-FONTE. ART. 61 DA LEI No 8.981, DE 1995.
Caso o beneficiário do pagamento não seja identificado é devido o lançamento; caso o seja, necessário verificar se a operação e a causa do pagamento foram comprovadas. Operação é o negócio jurídico (prestação de serviço, venda, entre outros) que enseja o pagamento. Causa é o motivo, a razão, o fundamento do pagamento. Com efeito, não comprovada a efetividade do negócio jurídico ou a causa do pagamento o lançamento também é devido. Note-se que há uma relação entre a operação ensejadora do pagamento e a causa desse pagamento, porquanto não comprovada a primeira o pagamento também poderá ser considerado sem causa.
IR-FONTE DE 35%. PAGAMENTO À BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO OU SEM CAUSA. PRESUNÇÃO LEGAL. PROVA.
A exigência do IRRF previsto no artigo 61 da Lei no 8.981/1995 (35%) tem natureza de presunção legal, ou seja, a partir de um fato conhecido (o pagamento) e da negativa do fiscalizado em informar o destinatário ou a real origem econômica do pagamento, a lei permite a exigência do tributo de quem fez o pagamento, por uma presunção de omissão de receita por parte do destinatário do pagamento, associada a uma substituição tributária. Nesse viés, a fiscalização não está obrigada a rastrear a utilização do pagamento e o contribuinte pode afastar a acusação fiscal ao demonstrar que não houve o pagamento (negativa do fato conhecido) ou ao apontar, cumulativamente, o destinatário do pagamento e a sua real origem econômica.
IRPJ/CSLL PELA GLOSA DE DESPESAS. IRRF SOBRE PAGAMENTOS À BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO OU SEM CAUSA. EXIGÊNCIA SIMULTÂNEA. COMPATIBILIDADE.
Sujeita-se à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado por pessoa jurídica a beneficiário não identificado, bem assim os pagamentos efetuados ou os recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa.
A tributação pelo Imposto de Renda exclusivamente na fonte, em relação a pagamentos a beneficiários não identificados ou quando não for comprovada a operação ou a sua causa, não exclui a incidência de IRPJ e CSLL resultante da glosa das despesas fictícias, as quais são indedutíveis por previsão legal expressa.
IR-FONTE. ART. 61 DA LEI No 8.981, DE 1995. DEDUÇÃO DO VALOR RETIDO E RECOLHIDO.
O IR-Fonte retido e recolhido pela fonte pagadora referente às notas fiscais cujo pagamento foi considerado sem causa ou a operação não foi comprovada deve ser deduzido do IR-Fonte lançado de ofício. O fato de o pagamento efetuado estar sujeito ao IR exclusivamente na fonte significa que esse pagamento não está sujeito à antecipação para fins de ajuste anual, ou seja, o IR-Fonte decorrente desse pagamento não poderá ser deduzido na declaração de ajuste do beneficiário, o que não configura óbice à dedução do valor retido e recolhido por ocasião do pagamento pela fonte pagadora.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2013
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. REGRA GERAL APLICÁVEL.
Um dos efeitos produzidos pela apresentação do Recurso Voluntário tempestivo é a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, e as judiciais, excetuando-se as proferidas pelo STF sobre a inconstitucionalidade das normas legais, bem como os entendimentos doutrinários e jurisprudenciais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
DECADÊNCIA. TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.PAGAMENTO - CTN, ART. 150, § 4o. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO OU COMPROVAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO - CTN, ART. 173, I.
Para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, se houver pagamento, ainda que parcial, do tributo exigido de ofício, o prazo decadencial para a constituição do crédito tributário expira após cinco anos a contar da ocorrência do fato gerador, nos termos do art. 150, § 4o, do Código Tributário Nacional. Por outro lado, na ausência de pagamento ou havendo a comprovação da ocorrência de dolo, fraude ou simulação, aplica-se o disposto no art. 173, I, do mesmo dispositivo legal, contando-se o prazo decadencial a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
MULTA QUALIFICADA. PAGAMENTOS SEM CAUSA. FRAUDE. CONTRATOS INIDÔNEOS. NOTAS FISCAIS IDEOLOGICAMENTE FALSAS.
A multa de ofício deve ser qualificada quando o contribuinte faz um esforço adicional para ocultar a infração, praticando ato que não faz parte do núcleo da ação que concretizou a infração. A interposição de contratos sem a correspondente prestação de serviços e a emissão de notas fiscais ideologicamente falsas, além dos atos que materializam a infração, é ato que exterioriza e evidencia o dolo do contribuinte, dando ensejo à qualificação da multa de ofício, mormente quando inseridos em contexto que caracteriza fraude em licitação.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A modificação inserida no inciso VI do §1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, pela Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, ao reduzir o percentual da multa de ofício qualificada aplicada de 150% para 100% atrai a retroatividade benigna prevista na alínea “c” do inciso II do art. 106 do Código Tributário Nacional, uma vez que lei nova aplica-se a ato ou fato pretérito, no caso de ato não definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente à época da prática da infração.
PARCELAMENTO PERT. REDUÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
A competência para apreciar pedido de parcelamento de débitos no Programa Especial de Regularização Tributária (PERT) reside no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e os processos administrativos com este objeto são regidos, pela Lei no 13.496/2017 e Lei no 9.748/99 e não pelas disposições inerentes aos processos administrativos fiscais preceituadas no Decreto no 70.235/72 - PAF. O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não possui competência para se manifestar ou impor comando a respeito de redução da multa de ofício relacionada.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ARTIGO 135 DO CTN. ESPECIFICAÇÃO DE ATOS ANTIJURÍDICOS.
A identificação de atos específicos praticados pelo imputado de responsabilidade tributária é dispensável quando o quadro fático aponta para uma infração à lei que faz parte da própria estratégia da empresa, o que estaria ao alcance dos seus dirigentes. Assim, em tal situação, a responsabilidade dos dirigentes é devida não apenas pela prática de um ato específico, mas pela omissão diante de atos sabidamente ilegais, ainda que praticados por terceiros, mas que possuíam a obrigação legal de impedi-los

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2013
IRPJ. MATÉRIA FÁTICA IDÊNTICA. RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO.
Em se tratando de matéria fática idêntica àquela que serviu de base para o lançamento do IRPJ, mutatis mutandis, devem ser estendidas as conclusões advindas da apreciação daquele lançamento ao relativo à CSLL, em razão da relação de causa e efeito existente entre as matérias.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10845.725111/2018-81
ACÓRDÃO
1201-007.037 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA E OUTROS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2013
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa
com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que
não restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para
caracterizar a nulidade dos atos administrativos.
AUTO DE INFRAÇÃO. INCORREÇÃO NA BASE DE CÁLCULO. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA.
Eventual incorreção na apuração da base de cálculo não macula a validade
do auto de infração, mormente se não há prejuízo à defesa.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
-
PROCEDIMENTO
FISCAL
-
REAQUISIÇÃO DA ESPONTANEIDADE. INOCORRÊNCIA
O fato de a fiscalização dar ciência à empresa do prosseguimento dos
trabalhos investigativos no lapso temporal de 60 dias após o Termo de
Início de Fiscalização não lhe restitui a espontaneidade, nos precisos
termos do art. 7o, § 2° do Decreto n° 70.235/72.
APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO.
IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos dos artigos 98 e 123, e parágrafos, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às
instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou
de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à
legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.
REPRESENTAÇÃO
FISCAL
PARA
FINS
PENAIS.
APRECIAÇÃO.
INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS.
Fl. 3195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.037 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.725111/2018-81
2
Falece a este Colegiado se manifestar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais, ex vi
súmula no 28.
PERÍCIA. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURA.
SÚMULA CARF No 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
PEDIDO DE PERÍCIA. NÃO CABE INVERTER O ÔNUS DA PROVA.
A realização de diligência/perícia deve se restringir à elucidação de pontos
duvidosos para o deslinde de questão controversa, não se justificando
quando o fato puder ser demonstrado pela juntada de documentos.
Objetiva subsidiar a convicção do julgador e não inverter o ônus da prova já
definido na legislação.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
GLOSA DE DESPESAS. OPÇÃO POR PARCELAMENTO ESPECIAL – PERT APÓS
O INÍCIO DO PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO. ESPONTANEIDADE.
INOCORRÊNCIA.
O procedimento fiscal se inicia a partir do primeiro ato de ofício, praticado
por servidor competente, fato que exclui a espontaneidade. Assim, a
adesão ao Programa Especial de Regularização Tributária - PERT, efetuada
durante o procedimento de fiscalização, não ilide o lançamento de ofício
quanto à acusação fiscal de que reduziu indevidamente o lucro líquido,
mediante a apropriação de despesas não necessárias e de despesas não
comprovadas, tampouco a aplicação de multa de ofício.
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2013
PRAZO DECADENCIAL. IRRF. BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO OU NÃO
COMPROVAÇÃO DA OPERAÇÃO OU CAUSA. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF
No 114.
O Imposto de Renda incidente na fonte sobre pagamento a beneficiário
não identificado, ou sem comprovação da operação ou da causa, submete-
se ao prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN.
CONSÓRCIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CABIMENTO.
Fl. 3196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.037 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.725111/2018-81
3
O consórcio decorre de um contrato firmado entre duas ou mais
sociedades com atividades em comum e complementares, que objetivam
juntar esforços para a realização de determinado empreendimento O
consórcio não tem personalidade jurídica, portanto, não pode ser
contribuinte de tributos, os quais são de responsabilidade das
consorciadas, nos limites das condições previstas no respectivo contrato,
respondendo cada uma por suas obrigações.
IR-FONTE. ART. 61 DA LEI No 8.981, DE 1995.
Caso o beneficiário do pagamento não seja identificado é devido o
lançamento; caso o seja, necessário verificar se a operação e a causa do
pagamento foram comprovadas. Operação é o negócio jurídico (prestação
de serviço, venda, entre outros) que enseja o pagamento. Causa é o
motivo, a razão, o fundamento do pagamento. Com efeito, não
comprovada a efetividade do negócio jurídico ou a causa do pagamento o
lançamento também é devido. Note-se que há uma relação entre a
operação ensejadora do pagamento e a causa desse pagamento,
porquanto não comprovada a primeira o pagamento também poderá ser
considerado sem causa.
IR-FONTE DE 35%. PAGAMENTO À BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO OU
SEM CAUSA. PRESUNÇÃO LEGAL. PROVA.
A exigência do IRRF previsto no artigo 61 da Lei no 8.981/1995 (35%) tem
natureza de presunção legal, ou seja, a partir de um fato conhecido (o
pagamento) e da negativa do fiscalizado em informar o destinatário ou a
real origem econômica do pagamento, a lei permite a exigência do tributo
de quem fez o pagamento, por uma presunção de omissão de receita por
parte do destinatário do pagamento, associada a uma substituição
tributária. Nesse viés, a fiscalização não está obrigada a rastrear a
utilização do pagamento e o contribuinte pode afastar a acusação fiscal ao
demonstrar que não houve o pagamento (negativa do fato conhecido) ou
ao apontar, cumulativamente, o destinatário do pagamento e a sua real
origem econômica.
IRPJ/CSLL PELA GLOSA DE DESPESAS. IRRF SOBRE PAGAMENTOS À
BENEFICIÁRIO
NÃO
IDENTIFICADO
OU
SEM
CAUSA.
EXIGÊNCIA
SIMULTÂNEA. COMPATIBILIDADE.
Sujeita-se à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado por pessoa
jurídica a beneficiário não identificado, bem assim os pagamentos
efetuados ou os recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou
Fl. 3197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.037 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.725111/2018-81
4
titular, contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou
a sua causa.
A tributação pelo Imposto de Renda exclusivamente na fonte, em relação a
pagamentos a beneficiários não identificados ou quando não for
comprovada a operação ou a sua causa, não exclui a incidência de IRPJ e
CSLL resultante da glosa das despesas fictícias, as quais são indedutíveis
por previsão legal expressa.
IR-FONTE. ART. 61 DA LEI No 8.981, DE 1995. DEDUÇÃO DO VALOR RETIDO
E RECOLHIDO.
O IR-Fonte retido e recolhido pela fonte pagadora referente às notas fiscais
cujo pagamento foi considerado sem causa ou a operação não foi
comprovada deve ser deduzido do IR-Fonte lançado de ofício. O fato de o
pagamento efetuado estar sujeito ao IR exclusivamente na fonte significa
que esse pagamento não está sujeito à antecipação para fins de ajuste
anual, ou seja, o IR-Fonte decorrente desse pagamento não poderá ser
deduzido na declaração de ajuste do beneficiário, o que não configura
óbice à dedução do valor retido e recolhido por ocasião do pagamento pela
fonte pagadora.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2013
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. REGRA GERAL
APLICÁVEL.
Um dos efeitos produzidos pela apresentação do Recurso Voluntário
tempestivo é a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA.
EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, e as judiciais, excetuando-se as
proferidas pelo STF sobre a inconstitucionalidade das normas legais, bem
como os entendimentos doutrinários e jurisprudenciais, não se constituem
em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em
relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
DECADÊNCIA. TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
PAGAMENTO - CTN, ART. 150, § 4o. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO OU
COMPROVAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO -
CTN, ART. 173, I.
Fl. 3198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.037 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.725111/2018-81
5
Para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, se houver
pagamento, ainda que parcial, do tributo exigido de ofício, o prazo
decadencial para a constituição do crédito tributário expira após cinco anos
a contar da ocorrência do fato gerador, nos termos do art. 150, § 4o, do
Código Tributário Nacional. Por outro lado, na ausência de pagamento ou
havendo a comprovação da ocorrência de dolo, fraude ou simulação,
aplica-se o disposto no art. 173, I, do mesmo dispositivo legal, contando-se
o prazo decadencial a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
MULTA QUALIFICADA. PAGAMENTOS SEM CAUSA. FRAUDE. CONTRATOS
INIDÔNEOS. NOTAS FISCAIS IDEOLOGICAMENTE FALSAS.
A multa de ofício deve ser qualificada quando o contribuinte faz um
esforço adicional para ocultar a infração, praticando ato que não faz parte
do núcleo da ação que concretizou a infração. A interposição de contratos
sem a correspondente prestação de serviços e a emissão de notas fiscais
ideologicamente falsas, além dos atos que materializam a infração, é ato
que exterioriza e evidencia o dolo do contribuinte, dando ensejo à
qualificação da multa de ofício, mormente quando inseridos em contexto
que caracteriza fraude em licitação.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A modificação inserida no inciso VI do §1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996, pela Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, ao
reduzir o percentual da multa de ofício qualificada aplicada de 150% para
100% atrai a retroatividade benigna prevista na alínea “c” do inciso II do
art. 106 do Código Tributário Nacional, uma vez que lei nova aplica-se a ato
ou fato pretérito, no caso de ato não definitivamente julgado, quando lhe
comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente à época da
prática da infração.
PARCELAMENTO PERT. REDUÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO. INCOMPETÊNCIA
DO CARF.
A competência para apreciar pedido de parcelamento de débitos no
Programa Especial de Regularização Tributária (PERT) reside no âmbito da
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e os processos administrativos
com este objeto são regidos, pela Lei no 13.496/2017 e Lei no 9.748/99 e
não pelas disposições inerentes aos processos administrativos fiscais
preceituadas no Decreto no 70.235/72 - PAF. O Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais não possui competência para se manifestar ou impor
comando a respeito de redução da multa de ofício relacionada.
Fl. 3199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.037 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.725111/2018-81
6
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ARTIGO 135 DO CTN. ESPECIFICAÇÃO DE
ATOS ANTIJURÍDICOS.
A identificação de atos específicos praticados pelo imputado de
responsabilidade tributária é dispensável quando o quadro fático aponta
para uma infração à lei que faz parte da própria estratégia da empresa, o
que estaria ao alcance dos seus dirigentes. Assim, em tal situação, a
responsabilidade dos dirigentes é devida não apenas pela prática de um
ato específico, mas pela omissão diante de atos sabidamente ilegais, ainda
que praticados por terceiros, mas que possuíam a obrigação legal de
impedi-los
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2013
IRPJ. MATÉRIA FÁTICA IDÊNTICA. RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO.
Em se tratando de matéria fática idêntica àquela que serviu de base para o
lançamento do IRPJ, mutatis mutandis, devem ser estendidas as conclusões
advindas da apreciação daquele lançamento ao relativo à CSLL, em razão
da relação de causa e efeito existente entre as matérias.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em: (i) dar parcial
provimento aos recursos voluntários do contribuinte autuado e dos responsáveis tributários
Cineas Feijó Valente e Cristina Maria Valente Atchabahian para reduzir o percentual de cálculo da
multa de ofício qualificada para 100%; (ii) em dar parcial provimento ao recurso voluntário dos
responsáveis tributários Marco Antônio Valente e Ricardo Gonçalves Valente para afastar as
respectivas imputações de responsabilidade. Os Conselheiros Lucas Issa Halah e Alexandre
Evaristo Pinto acompanharam o voto do relator pelas suas conclusões.

Sala de Sessões, em 8 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Raimundo Pires de Santana Filho – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 3200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.037 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.725111/2018-81
7
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente

Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Jose Eduardo
Genero Serra, Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes,
Alexandre Evaristo Pinto, Neudson Cavalcante Albuquerque.

RELATÓRIO

Da Autuação e da Impugnação
Trata o presente de Recursos Voluntários, às fls. 2969/2985, 2988/3004,
3007/3023, 3026/3042 e 3045/3083 apresentado em face do acórdão no 03-088.792, exarado pela
8a Turma da DRJ/BSB, em 19 de dezembro de 2019, às fls. 2913/2943, que julgou improcedente as
Impugnações apresentadas pela CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA (doravante denominada
CORPUS) e responsáveis tributários, às fls. 2693/2726, 2777/2801, 2804/2829, 2832/2856 e
2859/2882, contra Autos de Infração lavrados pela Coordenação-Geral de Fiscalização - Cofis, às
fls. 2324/2379, através dos quais foram constituídos os tributos abaixo relacionados, no montante
principal de R$ 18.670.225,99, apurados em conformidade com o regime tributário do Lucro Real
Trimestral, referente ao anos-calendário de 2013. Além disso, também foi caracterizada a
responsabilidade tributária dos sócios administradores: os Senhores Cineas Feijó Valente, Marco
Antonio Valente, Ricardo Gonçalves Valente e Cristina Maria Valente Atchabahian, em relação ao
crédito tributário constituído:

Por bem descrever os fatos que desembocaram no presente processo, reproduzo os
termos do relatório da decisão da DRJ de origem - a partir do item: DO PROCEDIMENTO FISCAL -,
complementando-o ao final:
I.
DO PROCEDIMENTO FISCAL
Fl. 3201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.037 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.725111/2018-81
8
Do Relatório Fiscal de fls. 2.383 /2.529, parte integrante dos autos de infração,
extraem-se as seguintes informações.
Previamente, cabe esclarecer que houve encerramento parcial desta fiscalização,
relativamente ao ano-calendário de 2012, relativa à fiscalização do IRPJ – Imposto
de Renda Pessoa Jurídica e seus reflexos e IRRF – Imposto de Renda Retido na
Fonte anos-calendário de 2012 a 2015, cuja forma de tributação do contribuinte
foi declarada por meio do Lucro Real, com regime de apuração foi o Trimestral, na
DIPJ.
Informou a autoridade fiscal que a CORPUS está organizada na forma de
sociedade por cotas de responsabilidade limitada, cuja como objeto social na
época dos fatos apurados nestes autos era a “execução ou a exploração dos
serviços relativos a todos os setores e modalidades de limpeza pública, como
exemplificativamente, coleta de lixo, varrição e destinação final de resíduos
sólidos, podendo ser resíduos domiciliares, industriais ou resíduos de serviços de
saúde, serviços de água e esgoto, incluindo construção, manutenção e operação
de redes e sistemas de tratamento, seja por regime de contratação ou concessão
pública, manutenção de áreas verdes, parques, jardins, paisagismo, capina
química, aplicação de produtos saneantes domissanitários em locais públicos,
fornecimento de mão-de-obra, desinsetização e desratização, construções de
usinas e estações de transbordo de lixo, alugueis de veículos e de outros meios de
transporte, aluguéis de máquinas e equipamentos de outros tipos, aluguéis de
objetos pessoais e domésticos”.
A fiscalização iniciou-se em 01/07/2015 e foi motivada pelo fato de a empresa
CORPUS estar envolvida na operação denominada “Lava Jato”, deflagrada pela
Receita Federal do Brasil (RFB), Ministério Público Federal (MPF) e Polícia Federal
(PF), que desbaratou um esquema de corrupção na Petrobras, envolvendo as
maiores empreiteiras do país.
De acordo com as denúncias apresentadas pelo Ministério Público Federal,
revelou-se um grande esquema criminoso na Petrobras que envolvia a prática de
crimes contra a ordem econômica, corrupção e lavagem de dinheiro, com a
formação de um poderoso cartel, autodenominado de “Clube”, do qual
participaram as empresas ODEBRECHT, ENGEVIX ENGENHARIA, OAS, UTC,
CAMARGO CORREA, TECHINT, ANDRADE GUTIERREZ, MENDES JÚNIOR, PROMON,
MPE, SKANSKA, QUEIROZ GALVÃO, IESA, GALVÃO, GDK E SETAL. Nesse esquema,
que durou pelo menos dez anos (2004-2014), grandes empreiteiras organizadas
em cartel, pagavam propina para altos executivos da Petrobras e outros agentes
públicos para obter contratos com a aquela petrolífera, impondo gastos
adicionais nesses contratos (superfaturamento) e utilizando-os para financiar
pagamentos indevidos a partidos políticos, políticos eleitos ou outros agentes
políticos. Esses executivos da Petrobras não só se omitiam em relação aos
procedimentos adotados pelo cartel, do qual tinham conhecimento, mas também
restringiam quais empresas eram convidadas para participar das licitações para
Fl. 3202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.037 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.725111/2018-81
9
execução das obras, incluindo-se a empresa escolhida pelo cartel para ser a
ganhadora dentre as participantes, alternando entre as mesmas quais seriam as
empresas vencedoras.
Salientou a autoridade fiscal que restou claro, no decorrer da investigação da
Operação Lava Jato, que o esquema fraudulento não se resumiu somente a
contratos estabelecidos com a Petrobrás, pois se verificou que tais práticas não se
restringiram somente aos contratos firmados com a estatal, uma vez que vários
outros contratos assinados com órgãos públicos, nas suas diversas esferas
governamentais, também continham o DNA da corrupção. O leque de corrupção
era muito maior, envolveu contratos de obras envolvendo usinas nucleares a
estádios de futebol e, conforme avançam as investigações, novas áreas são
reveladas.
Nesse contexto, insere-se a contribuinte autuada, uma que vez o Consórcio
SOMA, do qual é partícipe, efetuou pagamentos, da ordem de R$ 6 milhões (um
único pagamento feito em 13/04/2012), referente a locação de máquinas,
veículos e equipamentos, à empresa JSM ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM LTDA,
a qual pertence ao grupo do doleiro ADIR ASSAD, de MARCELLO JOSÉ ABBUD e
MAURO JOSÉ ABBUD, e nunca prestou os “serviços” para os quais tinha sido
contratada.
Esclareceu a autoridade fiscal que o objeto do Termo de Verificação Fiscal destes
autos tratou somente dos procedimentos realizados e das infrações constatadas
pela

fiscalização
relacionadas
às
pessoas
jurídicas,
que
venderam
produtos/mercadorias para o CONSÓRCIO SOMA (no qual a CORPUS é
consorciada) e para a própria CORPUS: ALFACOM S/A, ORION BRASIL
IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA, TALKITA IND E COM DE PROD QUIMICOS
LTDA e TEDRIVE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
DA OPERAÇÃO DESCARTE
Entendeu a autoridade fiscal que haveria necessidade de inserir o procedimento
fiscal dentro de um contexto maior, uma vez que ao longo ao longo dos trabalhos
realizados nas fiscalizações, verificou-se que pontas diferentes de um mesmo
esquema estavam sendo observadas por duas fiscalizações, iniciadas
separadamente, uma iniciada na DRF/Vitória, em desfavor da ORION BRASIL
IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, na qual:
Entre outros indícios, constatou-se que essa empresa havia feito pagamentos a
duas empresas controladas por uma determinada pessoa física. O Auditor-Fiscal
da RFB, Reinaldo Queiroga, responsável pelo procedimento de fiscalização na
ORION, verificou que essa empresa possuía expressiva movimentação financeira,
mas era de titularidade de pessoa alheia a seus negócios, que em trocada
utilização de seus dados pessoais, recebia R$ 2.000,00 por mês (um "laranja
consciente").
Fl. 3203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.037 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.725111/2018-81
10
Verificou-se que o controle de fato era exercido por um empresário mineiro. Em
resumo, a ORION supostamente vendia mercadorias e prestava serviços para
diversas empresas, porém as mercadorias e os supostos serviços nunca existiram.
A segunda fiscalização estava sendo realizada no SOMA, onde se verificou que o
referido CONSÓRCIO teria comprado mercadorias de várias outras empresas, em
que havia fortes indícios de inexistência de fato, no valor total de R$
125.000.000,00, em operações realizadas entre 2012 e 2016. Entre as empresas,
que supostamente teriam vendido mercadorias ao SOMA, estava a ORION.
Dessa forma, foram juntados os esforços de ambas as fiscalizações e se verificou
que havia fortes evidências de que outras empresas, além da ORION, teriam
atuado no fornecimento de notas fiscais ao SOMA, sem que houvesse a efetiva
entrega de mercadorias, além de que essas empresas poderiam fazer parte de
uma rede de controle em comum. Acreditava-se que essas empresas,
supostamente, vendiam mercadorias ao CONSÓRCIO, recebiam o pagamento
dessa operação via TED ou boleto bancário e, em ato contínuo, transferiam o
valor para diversas outras pessoas do esquema, em transações, novamente, sem
nenhum lastro econômico/comercial.
Em razão disso, foi formulada representação ao Ministério Público Federal e, em
01/03/2018, foi deflagrada a OPERAÇÃO DESCARTE, em que foram cumpridos
pela Polícia Federal, com participação de Auditores Fiscais da RFB, Mandados de
Busca e Apreensão, decretados pela Justiça Federal, em diversos endereços; a
fiscalizada, a ESTRE e o SOMA foram alguns dos alvos dessa Operação.
O material apreendido foi objeto de compartilhamento com a Receita Federal do
Brasil, decretado pela Justiça Federal.
DA AÇÃO FISCAL
Foram lavradas diversas intimações para que a fiscalizada pudesse comprovar, de
maneira inequívoca e cabal, a efetiva realização dos serviços prestados por
diversas empresas contratadas por ela, que envolviam, principalmente, serviços de
engenharia, consultoria e locação de equipamentos, as quais foram selecionadas
tomando em conta diversos fatores que geraram dúvidas quanto à sua existência
de fato, que, a princípio, não seriam condizentes com empresas similares que
atuam nos mesmos ramos: o número de empregados, sua capacidade
operacional (instalações adequadas, propriedade de equipamentos/veículos,
dentre outros), recolhimentos de tributos, tempo de atuação no mercado, gama
de clientes e demais aspectos próprios de cada tipo de serviço.
Salientou a autoridade fiscal que quando uma das empresas selecionadas para
averiguação havia prestado os serviços para os quais foram contratadas, o
contribuinte enviava farta documentação probatória, enquanto, para outras, isso
não acontecia.
Após as idas e vindas nas respostas obtidas ao longo de diversos Termos de
Intimação fiscal, a auditoria buscou localizar pagamentos realizados pelo
Fl. 3204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.037 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.725111/2018-81
11
contribuinte a título de propina ou pagamentos não usuais para a atividade da
empresa, que geraram despesas e/ou custos que foram deduzidos indevidamente
na apuração do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).
Concluiu que os documentos enviados pela CORPUS não foram suficientes para
comprovar a efetividade dos serviços prestados ou do fornecimento de
mercadorias oriundos dos fornecedores ALFACOM, TALKITA, ORION e TEDRIVE, de
forma que foram, em de tudo que foi exposto no TVF, constituídas, de ofício, as
glosas de despesas e custos referentes ao ano-calendário de 2013, valores
apurados tomando como base os lançamentos contábeis referentes a despesas e
custos de serviços e mercadorias que não tiveram sua materialidade comprovada
e que terão reflexos na apuração do IRPJ – Imposto de Renda Pessoa Jurídica e
CSLL - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.
Já a exigência do IRRF, decorrente de operações não comprovadas ou sem causa,
alcançou os pagamentos efetuados às empresa (ALFACOM, TALKITA, ORION e
TEDRIVE) emitentes de notas fiscais, cujas despesas apropriadas pelo contribuinte
CORPUS foram consideradas operações não comprovadas e/ou inexistentes, sem
fruição pelo sujeito passivo e consórcios que integrou de qualquer serviço
prestado ou do recebimento de quaisquer produtos ou mercadorias, cujos
pagamentos foram usadas para dificultar ou impossibilitar o rastreamento dos
recursos pagos aos reais beneficiários.
MULTAS DE OFÍCIO – QUALIFICAÇÃO
Em face das infrações descritas, a fiscalização aplicou o percentual da multa de
ofício qualificada aos tributos apurados, nos termos do inciso I e § 1o art. 44, da
Lei 9.430/96, com a redação dada pelo art. 14, da Lei 11.488/07, posto que o
contribuinte praticou atos que deliberada e sistematicamente demonstram a
presença do DOLO, no sentido de ter a consciência e agir em conluio visando
produzir os efeitos (sonegação e fraude) descritos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/64, justificando a aplicação da multa qualificada de 150%.
Acrescentou a autoridade fiscal que a fiscalizada cometeu, em tese, crime contra
a ordem tributária, incorrendo na prática de sonegação fiscal ao deduzir como
custo ou despesa, na determinação da base de cálculo do Imposto de Renda das
Pessoas Jurídicas (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL),
valores pagos a um destinatário irreal, inapto, inexistente de fato, baseada em
uma operação igualmente irreal, inexistente, sem comprovação, circunstâncias
que caracterizam o pagamento sem causa, sujeito à incidência do IRRF à alíquota
de 35%.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA
À evidencia da prática de infração à lei, na forma de sonegação, dolo e conluio,
nos termos dos artigos 71, 72 e 73 da Lei 4.502/64, a fiscalização incluiu no pólo
passivo da obrigação tributária, na condição de responsáveis solidários pelos
Fl. 3205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.037 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.725111/2018-81
12
créditos tributários lançados, os sócios administradores da fiscalizada: (1) CINEAS
FEIJÓ VALENTE, sócio administrador, CPF 002.745.508-49, (2) MARCO ANTONIO
VALENTE, sócio administrador, CPF 012.279.898-81, (3) RICARDO GONÇALVES
VALENTE, CPF 003.057.278-93, e (4) CRISTINA MARIA VALENTE ATCHABAHIAN,
CPF 119.312.718-10.
Tal responsabilidade foi atribuída com base no Inciso III do art. 135 do CTN, pois
teriam praticado os diretores, gerentes ou representantes listados efetivamente
atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
II DAS IMPUGNAÇÕES
II.1 DA IMPUGNAÇÃO DA CONTRIBUINTE CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA
Cientificada dos autos de infração em 17/12/2018, e irresignada, a contribuinte
CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA apresentou a impugnação de fls.
2.693/2.726, em 15/01/2019, por meio da qual oferece, em síntese, as seguintes
razões de defesa.
II.1.1 Da Inclusão no PERT e nulidade dos Autos de Infração de IRPJ e CSLL
Argumentou a impugnante que informou à autoridade fiscal de forma expressa e
tempestiva durante o procedimento fiscalizatório que, para aquelas contratações
em que não se conseguiu localizar e reunir documentação cabal, teria havido a
inclusão/confissão dos débitos de IRPJ/CSLL no Programa Especial de
Regularização Tributária — PERT, em 30/08/2017, instituído pela Medida
Provisória n° 783/2017 (posteriormente convertida na Lei 13.496/17), na
modalidade indicada no art. 2°, III, " b", da referida MP, conforme estaria
demonstrado por meio da petição de fls. 2091 a 2093 / 2099 a 2124.
Com o intuito de demonstrar que os valores lançados de ofício pelo Fisco federal
em dezembro/2017 já se encontravam devidamente incluídos desde agosto/2017
no PERT, a Impugnante apresentou o Laudo Técnico Contábil (doc. 2), no qual se
verificaria que, a partir de cotejamento de notas fiscais da TALKITA e da ORION
dentro de cada trimestre calendário, que de uma base de cálculo autuada no
valor de R$ 6.822.752,43, R$ 5.547.686,32 (ou 81%) estariam regularmente
incorporados à anistia / ao parcelamento.
Assim apresentou uma tabela resumo da adesão, elaborada a partir das Notas
Fiscais de fornecedores, fls. 2091 a 2093 / 2099 a 2124.
Ressaltou que, nos termos da IN/RFB 1.855/18, apresentou pedido de revisão no
qual requereu a inclusão dessa mesma parcela de 81% de IRPJ/CSLL na
consolidação do PERT, com as multas de 75% (doc. 03-A/DOC. 03-B), pois as
multas foram lançadas a posteriori.
Alegou que tal lançamento (IRPJ e CSLL) somente não estaria viciado em relação a
19% do seu valor, em virtude de as notas fiscais das seguintes empresas não terem
sido incluídas no PERT:
- ALFACOM S/A
Fl. 3206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.037 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.725111/2018-81
13
- TEDRIVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Com isso, acredita que haveria absoluta nulidade do trabalho fiscal, o qual
deveria ser cancelado em linha com recente jurisprudência do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF.
II.1.2. Recolhimento do IRPJ/CSLL em relação aos custos decorrentes dos
fornecedores “ALFACOM” e “TEDRIVE” no 4o. Trimestre de 2013
No que tange à acusação fiscal relativa aos fornecimentos contratados pelo
Consórcio SOMA no 4o. Trimestre de 2013 das empresas “ALFACOM” e “TEDRIVE”,
a Impugnante alegou que fez uso do desconto de 50% do valor da multa punitiva
para pagamento dentro do prazo de defesa (conforme disposto no art. 6o, da Lei
8.218/91) e recolheu integralidade do crédito tributário de IRPJ e CSLL exigido em
relação a tais empresas sobre a base tributável de R$ 1.087.166,63 do 4o.
Trimestre de 2013, conforme comprovariam as anexas Guias DARF (doc. 4), no
valor de R$ 617.130,13 (IRPJ) e R$ 222.166,85 (CSLL), conforme cálculos
individualizados na planilha de folha 2.698, os quais tomaram por base as notas
fiscais constantes da tabela de folha 2.699.
Assim, requereu as providências para baixa no sistema da Receita Federal do
crédito tributário lançado de ofício correspondente ao citado no parágrafo
anterior.
II.1.3. Da decadência do direito em lançar em relação ao 3o. Trimestre de 2013 no
que se refere ao fornecedor “ALFACOM”
Alegou o impugnante que, diante do esgotamento do prazo de 5 anos para o
Fisco federal homologar lançamentos efetuados nos termos do art. 150, § 4o., do
Código Tributário Nacional, os respectivos valores de IRPJ/CSLL do 3o, Trimestre
de 2013, estariam extintos por força da decadência em relação às seguintes
Notas Fiscais listadas na folha 2.700, uma vez que, conforme exposto no próprio
Termo de Verificação Fiscal (TVF) de fls. 2.383/2.529, a forma de tributação da
Impugnante, nos anos-calendário de 2012 a 2015, “foi por meio do Lucro Real e o
regime de apuração foi o Trimestral”.
Considerando que a ciência dos Autos de infração somente ocorreu em
17/12/2018, a partir do dia 30/09/2013, a Fiscalização possuía o prazo de 05
(cinco) anos para homologar a atividade da Impugnante. Como não o fez até
30/09/2018, teria ocorrido “o perecimento do direito potestativo de o Fisco
constituir o crédito tributário pelo lançamento”, relativo ao fornecedor ALFACOM
no 3o. Trimestre de 2013, cuja base tributável é de R$ 201.663,00.
III.4. Da Inaplicabilidade da multa qualificada no percentual de 150% -necessária
redução para 75%
Alegou que não haveria no caso crime contra a ordem tributária na modalidade
sonegação fiscal duas razões, a saber: (i) todas as transações foram plenamente
contabilizadas e declaradas ao Fisco federal; e (ii) a Impugnante, na condição de
Fl. 3207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.037 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.725111/2018-81
14
empresa minoritária do Consórcio SOMA (18%), não detinha poder de
administração.
Assim, acredita que seria evidente que jamais pretendeu esconder do Fisco
qualquer dos elementos constitutivos da obrigação tributária dos créditos aqui
lançados, pois sempre refletiu em sua contabilidade as informações repassadas
pelo CONSÓRCIO SOMA, as quais sempre estiveram disponíveis ao Fisco.
Além disso, o registro dessas informações em sua contabilidade, outrossim,
sempre esteve fundado em contratos, notas fiscais e comprovantes de
pagamento, todos repassados pela EMPRESA LÍDER, de modo que incumbia à
Impugnante tão somente escriturar as informações e aplicar-lhes as
consequências jurídico-tributárias cabíveis, como é o caso da dedução de
despesas das bases tributáveis do IRPJ e da CSLL.
Concluiu que não haveria qualquer artifício ardiloso, com a finalidade de ludibriar
a fiscalização e reduzir ilicitamente a tributação aplicável, até porque era
materialmente impossível que ela tomasse essas atitudes de forma consciente, no
intuito de sonegar tributos, pois nunca esteve na posição de empresa-líder, a
quem incumbia administrar o consórcio, ausente qualquer elemento doloso.
Por fim, no que se refere às transações realizadas diretamente entre a
Impugnante e a empresa TALKITA, alegou que a totalidade das notas fiscais
emitidas pela TALKITA (e deduzidas das bases tributáveis do IRPJ/CSLL) foram
incluídas no PERT, de modo que o crédito tributário oriundo dessas deduções ou
estaria extinto ou excluído, nos exatos termos do Código Tributário Nacional e da
Lei no 13.493/2017.
III.5. Extinção (ou exclusão) do crédito tributário antes do lançamento de ofício -
aplicação análoga do art. 6o da Lei no 8.218/1991
Suscitou que a redução da multa aplicada ao patamar de 75%, dado que a
inclusão do débito no programa de parcelamento foi feita antes do lançamento de
ofício, implicaria na necessária redução da multa pela metade, uma vez que o
artigo 6o, inciso I, da Lei no 8.218/1991, dispõe que a multa de ofício será
reduzida em 50% se for efetuado o seu pagamento no prazo de 30 (trinta) dias, ao
invés da instauração de contencioso administrativo.
IV. Do vício material do lançamento tributário – erro na apuração da base de
cálculo
No que tange à acusação fiscal de que para todos os pagamentos realizados para
as pessoas jurídicas discriminadas no item 1.2 do TVF, não teria havido a
respectiva contrapartida de qualquer fornecimento de mercadorias, ao verificar a
matéria tributável elencada pela Fiscalização, constatou erro material (fl. 2.370)
que incorporou à matéria tributável o valor de R$ 170.353,26, datado de
17/05/2013.
Fl. 3208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.037 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.725111/2018-81
15
Ressalta que esse valor representaria 18% (percentual de participação da
Impugnante no consórcio SOMA) do valor pago pelo CONSÒRCIO SOMA à TALKITA
pelas mercadorias adquiridas, no valor integral de R$ 946.407,00. No entanto,
acredita que tal montante nunca poderia figurar como matéria tributável, pois
representa pagamento realizado em duplicidade pelo Consórcio SOMA e
integralmente devolvido pela TALKITA.
Acrescenta que se a fiscalização tivesse analisado os lançamentos contábeis
relativos a esse pagamento, verificaria que a contrapartida de caixa foi lançada na
conta 2.1.1.01.0000 e que a devolução desse valor ao Consórcio SOMA estaria
integralmente refletida em sua contabilidade, sendo possível a verificação de que
esse valor pago em duplicidade teria sido integralmente devolvido pela TALKITA
nos dias 04/06/2013 e 06/06/2013, nos valores de R$ 590.863,00 e R$
355.544,00, respectivamente, conforme lançamentos contábeis abaixo (fl. 2.707).
Assim, acredita que restaria claro que o erro na determinação da base de cálculo
do IRFON tornaria os valores indevidos e contaminaria o lançamento com vício
material insanável, tornando-o nulo de pleno direito.
Concluiu que, em face do exposto, o Fisco, ao realizar o presente lançamento de
IRFON, incluindo um valor estranho à matéria tributável, apurou uma base de
cálculo que violaria o artigo 142 do CTN, pois acredita que a apuração do quanto
devido não constitui mera solenidade do lançamento e nem se dá de forma
externa à obrigação tributária, uma vez que, para o cálculo do montante do
tributo devido, deve a autoridade fiscal identificar a base de cálculo do
lançamento, ocorrendo então erro ou vício material de apuração da base de
cálculo, o qual viciaria por completo o lançamento tributário, tornando-o
absolutamente nulo.
Citou entendimentos doutrinários e jurisprudência administrativa.
Por fim, caso não fossem consideradas as razões apresentadas, requereu a
realização de perícia contábil para que fosse atestado o erro de base de cálculo.
Para tanto, indicou o assistente técnico Sr. Edson Donizete de Paiva, que firmou o
Laudo Técnico Contábil anexado a respeito da adesão ao PERT e apresentou os
quesitos.
V. Da decadência do direito da Fazenda ao lançamento para os fatos geradores
anteriores a 13 de dezembro de 2013
Suscitou que o lançamento possui inconsistências insanáveis, que igualmente
acarretam o cancelamento da acusação fiscal, uma vez que os valores cobrados a
título de IRFON estão sujeitos ao lançamento por homologação e, por
consequência, ao prazo decadencial previsto no artigo 150, §4o, do Código
Tributário Nacional (“CTN”) – de cinco anos contados da data do fato gerador, o
qual se dá, para o referido imposto, na data em que ocorreram cada um dos
pagamentos realizados pela Impugnante aos seus fornecedores.
Fl. 3209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.037 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.725111/2018-81
16
Considerando que a intimação da Impugnante, via domicilio eletrônico tributário,
ocorreu apenas em 17/12/2018, acredita que todos os créditos tributários
anteriores a 17/12/2013 estariam atingidos pela decadência, nos termos do art.
156, inciso V, do Código Tributário Nacional.
Citou parecer PGFN/CAT no 1650/2013.
II.1.4 Da impossibilidade de cobrança de valores a título de IRRF relativos aos
fornecimentos contratados diretamente pelo consórcio soma
Suscitou que os autos de infração em tela são relativos a contratações e
pagamentos por fornecimentos realizados através do Consórcio SOMA, da qual a
Impugnante é consorciada, porém não exerce, nem nunca exerceu, a posição de
empresa-líder, discriminados no documento "Anexo - Base de cálculo IRRF
CORPUS SOMA TALKITA AC 2012.xls", motivo pelo qual não tinha qualquer
ingerência sobre o pagamento e retenção de valores por aquele consórcio.
Como prova, ressaltou a cláusula 8 do Termo de Constituição de Consórcio SOMA,
para concluir que qualquer cobrança a título de IRFON sobre as transações do
Consórcio SOMA deveriam recair sobre a empresa-líder. Nesse sentido, citou o
disposto no artigo 1°, cc. §§ 1° e 2°, da Lei 12.402/2011, bem como Instrução
Normativa SRF n° 1.199/2011.
Aduziu que a própria Receita Federal, por meio da sua Nota Técnica n° 6/2016,
questionou se o consórcio de sociedades empresárias poderia figurar no pólo
passivo da relação jurídico-tributária e se as empresas que o integram são
responsáveis solidárias pelas obrigações tributárias e previdenciárias decorrentes
das atividades realizadas em consórcio.
Concluiu que, nos termos da cláusula 8a do Termo de Constituição do Consórcio e
em estrita observância às normas internas da própria Receita Federal do Brasil,
devem ser integralmente cancelados todos e quaisquer valores cobrados da
Impugnante a título de IRRF sobre pagamentos efetuados pelo Consórcio SOMA,
tendo em vista que somente poderiam ser exigidos em face das empresas-líderes,
jamais da Impugnante.
II.1.5 Da impossibilidade de cobrança de valores de IRRF cumulados com
IRPJ/CSLL
Neste ponto alega que haveria dupla punição (bis in idem) contra a Impugnante,
por meio da cumulação de cobrança de IRPJ/CSLL e de IRFON sobre as mesmas
transações do ano-calendário de 2012.
No que tange às empresas ALFACOM / ORION / TALKITA, alega que, apesar de a
situação cadastral destas 03 (três) empresas constar como “baixada” no cadastro
da RFB, com datas de 01/01/2012, 01/01/2013 e 01/01/2012, respectivamente,
destacou que isso se deu de ofício e de forma retroativa, através dos processos
administrativos
no

10845.724573/2018-81,
15586.720056/2018-55
e
10845.724574/2018-26, todos instaurados no ano de 2018.
Fl. 3210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.037 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.725111/2018-81
17
Daí, ressaltou que os fatos geradores são todos relativos ao ano-calendário de
2013, ou seja, as operações com as referidas empresas foram realizadas 05 (cinco)
anos antes da decretação de baixa pela RFB.
Quanto às empresas TEDRIVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, os pagamentos
efetuados pelo Consórcio SOMA ao fornecedor TEDRIVE, o erro da acusação da
Fiscalização consistiria no fato de a Impugnante ter sido autuada por realizar
pagamento a beneficiários não identificados, no entanto, a referida empresa,
inscrita no CNPJ/MF sob o no 09.041.202/0001-56, permaneceria, até a presente
impugnação, com a situação “Ativa” no junto à RFB.
Asseverou que o TVF, em suas 147 páginas, constrói a criativa narrativa de que
todas as empresas para as quais foram feitos os pagamentos no ano-calendário
de 2013 seriam, em verdade, “noteiras” utilizadas pelo Consórcio SOMA apenas
para emissão de notas fiscais inidôneas, embora a empresa TEDRIVE
permanecesse “Ativa” junto ao cadastro da RFB.
Assim, a RFB teria pleno conhecimento da existência da pessoa jurídica, sendo
totalmente descompassado com a realidade autuar a Impugnante por realizar
pagamentos a beneficiários não identificados quando o próprio órgão, em seu
sítio oficial, o reconhece plenamente e lhe confere situação “Ativa”.
Restaria evidenciado a falta de critério da Fiscalização no lançamento de IRFON,
pois, tanto na primeira situação quanto na segunda, os pagamentos sempre
foram realizados para empresas existentes e com a situação “Ativa” nos controles
da RFB, sendo absolutamente inócuo o lançamento fundado em não identificação
do beneficiário.
Cita posicionamento do CARF a seu favor.
Cita também a Solução de Consulta Interna n° 11 - COSIT, de 08/05/2013, para
argumentar que os pagamentos foram realizados a beneficiários identificados e
tiveram como causa notas fiscais que não podem ser reputadas como inidôneas,
pois o fornecedor autuado ostentava situação regular perante o Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ à época de suas respectivas contratações
pelo Consórcio SOMA, no ano de 2012.
II.2 DA IMPUGNAÇÃO DO RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO CINEAS FEIJÓ VALENTE
Cientificado dos autos de infração em 17/12/2018, e irresignado, o responsável
solidário CINEAS FEIJÓ VALENTE, apresentou a impugnação de 2.859/2.875, em
15/01/2019, por meio da qual oferece, em síntese, as seguintes razões de defesa.
II.2.1 DA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTREM QUALQUER
PARTICIPAÇÃO DO IMPUGNANTE NOS ATOS CLASSIFICADOS DE ILÍCITOS, EM
PARTICULAR ANTE A AUSÊNCIA DE INDICIAMENTO OU OFERECIMENTO DE
DENÚNCIA FACE AO IMPUGNANTE.
Suscitou que, embora a ação fiscal tenha sido pautada na operação LAVA JATO, a
investigação não resultou no oferecimento de denúncia ou qualquer elemento ou
Fl. 3211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.037 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.725111/2018-81
18
indício que revelasse uma possível responsabilidade do Impugnante pelos fatos
narrados, tendo a fiscalização se baseado na contratação e pagamento por
fornecimento, os quais estariam devidamente contabilizados, de forma que tais
elementos foram indicados de forma genérica.
Alega, que não houve nenhum ato de ocultação ou dissimulação de quaisquer
desses atributos — natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou
propriedade — de bens lícitos ou ilícitos, pois a empresa sempre teria apresentado
postura colaborativa e auxiliou em todos os atos solicitados.
Por outro lado, argumentou que não se identifica no auto de infração qual teria
sido o produto e o proveito dos crimes, muito menos, não haveria informação
sobre qual seria a infração penal antecedente e quando ela teria sido praticada,
para que se configure a acessoriedade material parcial, inerente ao tipo penal do
art. 1o da Lei n° 9.613/1998.
Ressaltou que haveria dois óbices jurídicos para que se considere que a infração
antecedente seria o crime contra a ordem tributária. O primeiro, que ainda não
haveria lançamento definitivo do tributo devido, o que encontraria óbice na
Súmula Vinculante n° 24 do STF. O segundo é que somente se considera
consumado o crime de sonegação fiscal, no momento do lançamento definitivo do
tributo. Logo, ainda não tendo ocorrido tal fato, é impossível, do ponto de vista
lógico e cronológico, considerar que o produto que ainda não existe, já possa ter
sido objeto de ocultação ou dissimulação anterior.
Alegou que não há no auto de infração a indicação de que tal crime seria de
competência da justiça federal, porque nunca atuou no âmbito federal e não
recebeu valores da União. Mesmo que houvesse tal delito, esse teria sido
praticado "em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas
entidades autárquicas ou empresas públicas" (CR, art. 109, caput, inciso IV) a
atrair a competência da Justiça Federal. Logo, em caso de se considerar, mesmo
em tese, existente tal delito, sua apuração será de responsabilidade de Justiça
Estadual.
Por fim, aduz que restou demonstrado a inexistência de qualquer ato (doloso ou
culposo) que pudesse ser enquadrado no art. 135, III, do CTN, evidenciando a
improcedência da pretensão fiscal de responsabilizar solidariamente o
lmpugnante pelas obrigações tributárias da empresa autuada.
II.2.2 INEXISTÊNCIA DE INFRAÇÃO À LEI, CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTOS
Neste tópico, argumentou que para a imputação de responsabilidade a sócios e
administradores por débitos da pessoa jurídica, necessário se faz exercerem cargo
de direção e agirem conscientemente de forma contrária à legislação societária
ou às normas de funcionamento da empresa (contrato social, estatutos),
buscando satisfazer interesse pessoal. No entanto, há necessidade de comprovar
que o ato doloso foi praticado no interesse comum de ambos. Não é o que ocorre
Fl. 3212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.037 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.725111/2018-81
19
quando o dirigente da empresa age no exercício de suas funções, ainda que não
as exerça a contento (culpa)). Citou precedentes do CARF:
Assim, competiria ao Fisco comprovar que o sócio ou administrador, agindo
conscientemente contra as normas de direito privado, praticou o ato deflagrador
da obrigação tributária em seu próprio interesse.
Tratando-se de atividade inerente ao lançamento (identificação do sujeito
passivo), a imputação de responsabilidade aos dirigentes da pessoa jurídica deve
ser

adequadamente
motivada,
aplicando-se
a
"teoria
dos
motivos
determinantes". Desse modo, a invocação de 'motivos de fato' falsos,
inexistentes, ou incorretamente qualificados vicia o ato. Citou jurisprudência do
STF e do CARF.
Argumentou que a Fiscalização deveria ter comprovado ter o Impugnante (a)
infringido dolosamente normas de direito privado, para satisfazer interesse
próprio e que (b) tal conduta resultasse na obrigação tributária objeto do auto de
infração que deu origem a este processo administrativo.
Concluiu que a falta de indicação de razões concretas que pudessem justificar a
aplicação ao caso do art. 135, III, do CTN implicaria a nulidade do lançamento e do
Termo de Responsabilidade Tributária.
II.2.3 DOS VÍCIOS MATERIAIS DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO
Por fim, reforçou as alegações relativas aos vícios materiais que a fiscalização
teria incorrido nos lançamentos de IRPJ, CSL e IRRF contra a CORPUS e que
também maculariam a responsabilização reflexa ao sócio administrador.
III DAS IMPUGNAÇÕES DOS RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS MARCO ANTONIO
VALENTE, RICARDO GONÇALVES VALENTE e CRISTINA MARIA VALENTE
ATCHABAHIAN
Cientificados dos autos de infração e irresignados, os responsáveis solidários
MARCO ANTONIO VALENTE, RICARDO GONÇALVES VALENTE e CRISTINA MARIA
VALENTE ATCHABAHIAN apresentaram suas impugnações, por meio das quais
deduziram alegações idênticas às apresentadas pela responsável CINEAS FEIJÓ
VALENTE em sua peça de impugnação.
Assim, para evitar repetições desnecessárias, quanto às alegações idênticas,
reporto-me ao resumo das razões de defesa do responsável CINEAS FEIJÓ
VALENTE, que integra o subitem II.2 deste relatório.

Da Decisão Recorrida
Após apreciar os Autos de Infração, às fls. 2324/2379, o Termo de Verificação Fiscal,
às fls. 2383/2530, e as Impugnações apresentadas pela contribuinte e responsáveis tributários, às
fls. 2693/2726, 2777/2801, 2804/2829, 2832/2856 e 2859/2882, a 8a Turma da DRJ/BSB exarou o
Acórdão no 03-088.792, em 19/12/2019, às fls. 2913/2943, que, por unanimidade de votos: (1)
Fl. 3213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.037 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.725111/2018-81
20
rejeitou o pedido de perícia e as questões preliminares suscitadas e, no mérito, julgou
improcedente a impugnação apresentada por CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA, a fim de
manter o crédito tributário lançado; e (2) rejeitou as questões preliminares suscitadas e, no
mérito, julgou improcedentes as impugnações apresentadas pelos administradores da pessoa
jurídica, os Senhores Cineas Feijó Valente, Marco Antonio Valente, Ricardo Gonçalves Valente e
Cristina Maria Valente Atchabahian, mantendo-os na condição de responsáveis solidários pelo
crédito tributário. O acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
PRAZO DECADENCIAL. INÍCIO DA CONTAGEM.
No caso da ocorrência de multa qualificada, não há que se falar no lançamento
por homologação previsto no art. 150 do Código Tributário Nacional - CTN,
regendo-se o prazo decadencial de cinco anos, nessa hipótese, pelo disposto no
art. 173, inciso I, do mesmo Código.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE ADMINISTRADORES. INFRAÇÃO À LEI. PROVA.
Existindo prova cabal de que os administradores do contribuinte pessoa jurídica
agiram com infração de lei, exsurge a responsabilidade tributária solidária
prevista no art. 135, inciso III, do CTN.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2013
GLOSA DE DESPESAS. PARCELAMENTO ESPECIAL - PERT. ESPONTANEIDADE.
INOCORRÊNCIA.
O procedimento fiscal se inicia a partir do primeiro ato de ofício, praticado por
servidor competente, fato que exclui a espontaneidade. Assim, a adesão ao
Parcelamento Especial - PERT, efetuada durante o procedimento de fiscalização,
não ilide o lançamento de ofício quanto à acusação fiscal de que reduziu
indevidamente o lucro líquido, mediante a apropriação de despesas não
necessárias e de despesas não comprovadas.
LANÇAMENTO DECORRENTE.
Por se tratar de exigência reflexa realizada com base nos mesmos fatos, a decisão
de mérito prolatada quanto ao lançamento do imposto de renda pessoa jurídica
constitui prejulgado na decisão do lançamento decorrente relativo à CSLL.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2013
PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO OU PAGAMENTO EFETUADO
SEM COMPROVAÇÃO DA OPERAÇÃO OU CAUSA.
Fl. 3214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.037 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.725111/2018-81
21
Sujeita-se à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, à alíquota
de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a
beneficiário não identificado, assim como pagamentos efetuados ou recursos
entregues a terceiro ou sócios, contabilizados ou não, quando não for
comprovada a operação ou a sua causa, ainda que esse pagamento resulte em
redução do lucro líquido da empresa.
IRRF E GLOSA DE DESPESAS. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM.
Não se configura bis in idem a cobrança simultânea de IRRF e de IRPJ, uma vez
que se trata de fatos geradores distintos e não há vedação legal à simultaneidade
entre as respectivas cobranças.
REQUERIMENTO DE PERÍCIA PRESCINDÍVEL.
O requerimento de diligência que trata de questão totalmente inócua para fins de
solução do litígio deve ser indeferido por força do disposto no caput do artigo 18
do Decreto no 70.235/1972.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Dos Recursos Voluntários
A CORPUS tomou ciência da sobredita decisão em 10/02/2020, através da sua Caixa
Postal, às fls. 2959, e os responsáveis tributários: a Sra. Cristina Maria Valente Atchabahian tomou
ciência em 07/02/2020, consoante Avisos de Recebimento – AR, às fls. 2965; o Sr. Marco Antônio
Valente tomou ciência em 13/02/2020, segundo AR, às fls. 2966; e o Sr. Cineas Feijó Valente,
tomou ciência eletrônica por decurso de prazo em 19/02/2020, às fls. 2964. No que toca ao
Senhor Ricardo Gonçalves Valente, a ciência não consta dos autos, contudo há nota de processo
considerando cientificado na data em que se manifestou nos autos.

Do Recurso Voluntário Impetrado Pela CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA
Indignada a CORPUS, em 11/03/2020, protocolou Recurso Voluntário, às fls.
3045/3083, e, citando doutrina e jurisprudências administrativas e judiciais, além de requerer a
suspensão da exigibilidade, apresentou os seguintes pedidos e causa de pedir sintetizados:

Dos Autos de IRPJ/CSLL - Do Reconhecimento dos Pagamentos de IRPJ e CSLL Decorrentes dos
Fornecimentos Realizados Pelas Empresas “ALFACOM” e “TEDRIVE” ao Consórcio SOMA
Quanto a este ponto a Recorrente assevera que extinguiu pela modalidade
pagamentos, nos termos do art. 156, I, do CTN, os créditos tributários de IRPJ e CSLL, sobre a base
tributável de R$ 1.087.166,63 - conforme comprovam as Guias DARF juntadas na Impugnação
Fl. 3215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.037 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.725111/2018-81
22
(doc. 04), nos valores de R$ 617.130,13 (IRPJ) e R$ 222.166,85 (CSLL) -, relacionados as glosas dos
pagamentos efetivados pelo Consórcio SOMA, no 4o trimestre de 2013, para as empresas
ALFACOM e TEDRIVE.
Entretanto, o acórdão recorrido manteve o crédito tributário lançado, sem
reconhecer a parte extinta por pagamento, por conseguinte, merece ser reformado em prol de
reconhecimento dos sobreditos recolhimentos e consequente extinção desses débitos.

Dos Autos de IRPJ/CSLL - Da Nulidade em Virtude da Inclusão dos Créditos Tributários no PERT
Antes das Respectivas Lavraturas
Neste tópico, inicialmente argumenta que a decisão de primeira instância se baseou
no fato de que a Recorrente já teria perdido a espontaneidade quando aderiu ao Programa
Especial de Regularização Tributária (PERT). Nessa senda, entende que confundiu o instituto da
denúncia espontânea com o da moratória, até porque, de acordo com o art. 155-A, do CTN, no
parcelamento tem-se a exigência da penalidade (multa) e dos juros de mora, portanto não há que
se falar em espontaneidade.
Prossegue informando que a adesão ao apontado programa ocorreu em
30/08/2017, instituído pela MP no 783/2017, convertida na Lei no 13.496/2017, na modalidade
indicada no art. 2o, III, “b”, incluindo/confessando 81% dos débitos de IRPJ e CSLL lançados pelo
Fisco (Laudo Técnico Contábil – doc. 02 da Impugnação), acrescidos de multa de ofício de 75% e
juros de mora por admitir que tinha perdido a espontaneidade.
Pelo exposto, nos termos da IN RFB no 1.855/18, são incabíveis as multas de ofício
à razão de 150%, (...) uma vez que elas inexistiam na data da adesão (30/08/2017) e foram
lançadas a posteriori, quando os respectivos créditos tributários já se encontravam extintos ou
excluídos nos termos do Código Tributário Nacional e da Lei 13.496/2017, a qual permitia a
inclusão de débitos vencidos até 30/04/17, cujos lançamentos de ofícios não tivessem sido
efetuados.
Nessa senda, os atos administrativos – autuação e acordão – combativos estão
eivados de nulidade, por nítida violação ao art. 142, do CTN, devendo ser cancelados por
evidentes erros na identificação da matéria tributável e no cálculo do seu montante, consoante
recente jurisprudência do E. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF.
Acrescenta que, caso seu pleito não seja atendido, é de rigor reduzir a multa de
ofício aplicada ao patamar de 75%, dado que efetivou a inclusão dos débitos no PERT antes da
concretização do do lançamento de ofício, o que implica na necessária redução da multa pela
metade, por aplicação analógica do art. 6o, da Lei no 8.218/1991 c/c art. 4o da LINDB.
Todavia, (...) ainda que se entenda que os lançamentos não são nulos e que sobre a
multa de 150% deveria ter sido aplicada a redução de 40% e não de 50% à luz do inciso II, do art.
6o. Da Lei 8.218/1991, dado que o pagamento não se deu à vista, porém de forma parcelada, os
Fl. 3216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.037 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.725111/2018-81
23
agentes fiscais jamais poderiam ter exigido a multa no patamar de 150%, tendo em vista o
parcelamento firmado pela Recorrente antes da lavratura dos autos de infração. Quer dizer, a
multa de ofício aplicada deveria ser no máximo de 90%, e considerando que 75% já foi parcelada,
só deveria ter sido exigido da Recorrente a diferença de 15% dessa multa, mas nunca o percentual
de 150%, nos termos do art. 112, inciso IV, do CTN.

Dos Autos de IRPJ e CSLL - Da Decadência do Direito em Lançar em Relação ao 3o Trimestre de
2013 no Que se Refere ao Fornecedor “ALFACOM”
Requer a reforma do acordão guerreado, visto que afastou a decadência dos
créditos tributários de IRPJ e CSLL, correspondentes aos pagamentos realizados ao fornecedor
ALFACOM no terceiro trimestre de 2013, fundada na aplicação do art. 173, I, do CTN, em razão da
acusação de dolo. Contrapondo, entende que se aplica o prazo decadencial previsto no § 4o, do
art. 150, do CTN, em virtude de ter ocorrido pagamento antecipado dos mencionados tributos e
não prevalecer a tese da acusação, uma vez que todas as operações foram devidamente
escrituradas e os respectivos valores oferecidos à tributação.
Diante do exposto, quando da ciência da autuação (17/12/2018), havia se esgotado
o prazo de 5 anos contados do fato gerador – lucro real trimestral - para constituição do IRPJ e da
CSLL(R$ 221.663,00), no que toca ao terceiro trimestre de 2013 (30/09/2013), nos termos do § 4o,
do art. 150, do CTN, devendo ser considerados extintos por força da decadência, em respeito ao
preceituado no art. 156, V, do CTN. Em prol de subsidiar seu entendimento, colacionou
jurisprudência deste tribunal.

Dos Autos de IRRF - Da Decadência do Direito da Fazenda ao Lançamento do IRRF Para os Fatos
Geradores Anteriores a 13 de Dezembro de 2013
Assevera que a decisão a quo se equivocou quando não acatou a decadência dos
lançamentos de IRRF com fatos geradores até 13/12/2013, baseada na aplicação da contagem
prevista no art. 173, I, do CTN, sob o argumento da inaplicabilidade do cálculo alicerçado no art.
150, § 4o, do CNT, dada a ausência de pagamento parcial desse tributo. Isto porque, conforme
supradito não restou caracterizado o dolo, e em respeito à Parecer PGFN/CAT no 1.650/2013 e
jurisprudência do CARF, aplica-se ao mencionado tributo o prazo decadencial determinado no §
4o, do art. 150, do CTN.
Assim, como tomou ciência dos autos em 17/12/2018, os IRRF cujos fatos geradores
se concretizaram antes de 13/12/2013, estavam atingidos pela decadência e por conseguinte
extintos, em respeito ao disposto no art. 156, V, do CTN.

Dos autos do IRRF - Do Cerceamento de Defesa Por Indeferimento Do Pedido Perícia Contábil
Fl. 3217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.037 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.725111/2018-81
24
Alega que requereu realização de perícia contábil, com indicação de perito e
apresentação de quesitos, em benefício de demonstrar erro na apuração da base de cálculo no
Auto de Infração do IRRF, uma vez que foi considerado pagamento em duplicidade do Consórcio
SOMA ao fornecedor TALKITA do valor de R$ 946.407,00.
Entretanto, o acórdão contestado indeferiu o pedido com base nos seguintes
argumentos: a) (...) impugnante não conseguiu provar onde reside tal duplicidade, pois nos
lançamentos listados em sua impugnação, fl. 2.707, não restou comprovado quando foram feitos o
primeiro e o segundo pagamentos, prova que seria de fácil produção e que realmente atestaria o
pagamento em dobro, fato que não se consegue concluir pelos recortes de lançamentos contábeis
anexados na referida página; b) a prova documental constante dos autos é suficiente para
formação da convicção do julgador.
(...) Considerando o princípio do devido processo legal, bem como as inconsistências
do referido julgamento, deve-se anular o r. acórdão, determinando-se o retorno dos autos para a
realização de perícia, nos termos requeridos na impugnação, sob pena de cerceamento de defesa.

Dos Autos do IRRF - Do Vício Material do Lançamento Tributário – Erro na Apuração da Base de
Cálculo
Ainda relacionado ao item anterior, constatou erro material cometido pela
Fiscalização ao incorporar à matéria tributável o valor de R$ 170.353,26 (corresponde a parcela de
18% da CORPUS, relativa ao pagamento do Consórcio SOMA no valor de R$ 946.407,00), datado
de 17/05/2013, pois representa pagamento realizado em duplicidade pelo Consórcio SOMA e
integralmente devolvido pela TALKITA ao Consórcio SOMA - nos dias 04/06/2013 e 06/06/2013,
nos valores de R$ 590.863,00 e R$ 355.544,00 -, sendo inadmissível a incidência de IRRF. (...) Além
disso, a devolução desse valor ao Consórcio SOMA está integralmente refletida em sua
contabilidade, a qual sempre esteve à disposição da d. Fiscalização e que serviu integralmente
para o lançamento de ofício.
(...) Desta feita, resta claro que o erro na determinação da base de cálculo do IRFON,
que torna os valores indevidos, contamina o lançamento com vício material insanável, tornandoo
completa e totalmente nulo de pleno direito, nos termos do art. 142, do CTN.
Cita doutrina e jurisprudência administrativa relacionadas ao tema.

Da Inaplicabilidade da Multa Qualificada no Percentual de 150% - Necessária Redução para 75%
O Acórdão recorrido manteve a imputação da multa qualificada, no percentual de
150%, por entender que a Fiscalização comprovou a ocorrência, em tese, de crime contra a ordem
tributária na modalidade sonegação fiscal, subsumindo-se ao disposto no art. 44, § 1o, da Lei no
9.430/1996.
Fl. 3218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.037 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.725111/2018-81
25
(...) Ocorre que, no presente caso, não se verifica a prática de sonegação fiscal por
duas razões, a saber: (i) todas as transações foram plenamente contabilizadas e declaradas ao
Fisco federal; e (ii) a Recorrente, na condição de empresa minoritária do Consórcio SOMA (18%),
não detinha poder de administração.
Em suma, todas operações forma contabilizadas, lastreadas em contratos, notas
fiscais e comprovantes de pagamentos, repassados pela empresa líder do Consórcio SOMA.
Outrossim, não houver qualquer artifício ardiloso por parte da Recorrente visando ludibriar a
Fiscalização ou reduzir ilicitamente a tributação aplicável.
(...) Dessa forma, não há que se falar em crime de sonegação fiscal a fim de justificar
o suposto dolo, ensejador do agravamento da multa para 150%. Neste ponto, carreou para peça
recursal, jurisprudências administrativas alinhadas a sua argumentação.

Dos Autos de IRRF - Da Impossibilidade de Cobrança de Valores a Título de IRRF Relativos aos
Fornecimentos Contratados Diretamente Pelo Consórcio SOMA
(...) De acordo com o r. acórdão recorrido, a Recorrente deve responder pelo IRFON
relativo aos fornecimentos contratados pelo Consórcio SOMA tendo em vista o disposto no art. 1o,
da Lei no 12.402/2011.
Assevera que a apontada decisão ignorou a interpretação da própria RFB, visto que,
consoante Nota Técnica no 6/2016, se a situação se enquadra no preceituado no § 2o, do art. 6o,
da Instrução Normativa da RFB no 1.199/2011, (...) isto é, se a empresa líder contratar, pagar, reter
e cumprir as obrigações acessórias, tudo no seu nome e CNPJ, também não deve haver
controvérsia, e a questão deve-se resolver com base no inciso I do parágrafo único do art. 121 do
CTN. A empresa líder realizará os procedimentos em seu nome e CNPJ (como contribuinte e
codevedora das obrigações), e as demais consorciadas respondem solidariamente pelo que ela
fizer ou deixar de fazer, por força do § 2o da Lei no 12.402, de 2011. Nesse caso o lançamento, o
auto de infração ou a aplicação de multa será efetuado em nome da líder, vinculando as demais
por solidariedade.
Considerando que parte dos pagamentos que incidiram IRRF são relativos às
contratações e dispêndios realizados pelo Consórcio SOMA, do qual a Recorrente foi consorciada
minoritária, (...) nunca exercendo a posição de empresa-líder, motivo pelo qual não tinha
qualquer ingerência sobre o pagamento e retenção de valores, discriminados no documento
“Anexo – CONTABILIDADE PAGAMENTOS SEM CAUSA AC 2013 SOMA”, de acordo com a cláusula
oitava do Termo de Constituição de Consórcio, que dispõe que as empresas-líderes assumiriam a
responsabilidade pela contratação e pelo respectivo pagamento, em nome do Consórcio SOMA.
Fl. 3219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.037 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.725111/2018-81
26
Nessa quadra, é incabível a lavratura exclusivamente contra si de auto de infração
de IRRF por transações do multicitado consórcio, que deveriam recair primeiramente sobre a
empresa-líder, cabendo a vinculação das demais participantes por solidariedade.
Desta feita, devem ser integralmente cancelados todos e quaisquer valores
cobrados da Recorrente a título de IRRF sobre pagamentos efetuados pelo Consórcio SOMA.

Dos Autos do IRRF - Da Impossibilidade de Cobrança de Valores de IRRF Cumulados com IRPJ/CSLL
- Do Manifesto BIS IN IDEM
Aduz que a cumulação da autuação de IRPJ/CSLL com a de IRRF, sobre as mesmas
transações ocorridas no ano-calendário de 2013, se mostra como uma malfadada dupla
penalização / bis in idem contra a Recorrente repudiada em nosso ordenamento jurídico,
notadamente por violação ao normatizado no art. 3o, do CTN, e no art. 41, § 3o, da Lei no
8.981/95. Nessa senda, afirma que o Carf já se posicionou pela impossibilidade jurídica de
acumular as duas autuações.
Em prol da sua acepção, assevera que no Art. 61, da Lei no 8.981/95, o ato ilícito
vem tipificado como “um pagamento sem causa ou a beneficiário não identificado”, sendo este o
elemento essencial da sua hipótese de incidência, em afronta ao determinado no art. 3o, do CTN,
pois instituiu (...) uma multa sob o percentual de 53,85%, à qual o Fisco ainda fez incidir uma nova
e verdadeira penalidade de ofício majorada à razão de150% nos termos do art. 44, § 1o. da Lei
9.430/96, caracterizando-se um bis in idem.
(...) Deste modo, para que pudesse minimamente buscar alguma justificativa para
lançar de ofício o IRFON conjuntamente com IRPJ/CSLL, o Fisco federal deveria haver deduzido os
valores do mesmo IRFON das bases de cálculo de IRPJ/CSLL autuadas. (...) Ao não fazer tal dedução
e insistir na desarrazoada cobrança cumulativa da forma ora combatida, o Fisco federal não só
afronta o art. 41 da mesma Lei 8.981/95, que em seu art. 61 prevê a “multa de 53,85% disfarçada
de imposto”, como também vilipendia o conceito de renda trazido pelo art. 43 do CTN.
(...) Ou seja, por qualquer ângulo que se analise, a hermenêutica jurídica não
permite a concomitância dos lançamentos de ofício de IRPJ/CSLL e de IRFON, eivando o segundo de
absoluta nulidade.

Dos Autos de IRRF - Da Idoneidade das Notas Fiscais Por Conta da Regularidade no CNPJ à Época
Dos Fatos Geradores
Argumenta que (...) é de clareza hialina que no presente caso os pagamentos foram
realizados a beneficiários identificados e tiveram como causa notas fiscais que não podem ser
reputadas como inidôneas, afinal todos os fornecedores autuados ostentavam situação regular
perante o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ à época de suas respectivas contratações
pelo Consórcio SOMA ou pela ora Recorrente.
Fl. 3220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.037 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.725111/2018-81
27
(...) Com efeito, na remota hipótese de ser acolhida a narrativa exposta pela d.
Fiscalização, é inequívoco que, após ser deflagrada a OPERAÇÃO DESCARTE, em 01/03/2018, a d.
Fiscalização efetivamente identificou os efetivos beneficiários das operações, destacandose os
sócios do CLARO ADVOGADOS. Diante disso, resta notório que a d. Fiscalização, ao lavrar o Auto de
Infração fundado na não identificação do beneficiário, nos termos do art. 674, caput, do RIR/99,
comete grave contradição e macula de nulidade todo o lançamento.

Dos Autos de IRRF - Da existência de causa para os pagamentos efetuados
Assevera que nos autos de infração de IRRF combatidos (...) a Recorrente não foi
autuada pela não comprovação da operação, até porque, por vezes, a d. Fiscalização afirma que
“o pagamento existiu” e que “a análise dos fatos comprovados pela auditoria, ao fim, resulta no
enquadramento tanto de pagamento a beneficiário não identificado como pelo pagamento sem
causa”.
Nessa toada, afirma que o enquadramento por pagamento sem causa não prospera
em razão da causa diferir do motivo. Ou seja, (...) a causa se identifica com a função econômica e
social do negócio, com a finalidade prática a que ele se destina, sem nenhuma indagação
pertinente a considerações de ordem subjetiva, psíquica, dos interessados. Já os motivos (...) são as
pré-intenções que dão ensejo ao negócio, conforme ensinamentos de Pontes de Miranda9. Os
motivos são estranhos ao Direito, que os desconhece totalmente por não estarem vinculados à
relação jurídica (ou seja, relacionados a questões de ordem subjetiva/psíquica).
(...) Dessa maneira, mostra-se precário o lançamento de IRFON por perseguir a
“causa que motivou” o negócio, e não a efetiva “causa do negócio”. O § 1o do art. 61 da Lei no
8.981/95 não busca a causa do motivo, mas, sim, causa do negócio.
(...) Isto posto e em linha com o entendimento do Fisco federal conforme Solução de
Consulta Interna – COSIT n. 11/2003, mostra-se de rigor o cancelamento integral da autuação de
IRFON, fundamentada no art. 61 da Lei no 8.981/95, tendo em vista que os pagamentos efetuados
pela Recorrente foram realizados com causa (notas fiscais) e a beneficiários identificados, os quais
estavam, todos, com suas respectivas situações cadastrais ativas e regulares perante o CNPJ à
época das respectivas contratações.

Do Pedido
Ao final requereu:
a) (...) o reconhecimento da extinção do IRPJ / CSLL incluídos no PERT
envolvendo os fornecedores TALKITA e ORION com relação às operações
realizadas no exercício de 2013;
Fl. 3221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.037 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.725111/2018-81
28
b) (...) o reconhecimento da extinção dos valores não incluídos no PERT e objeto
de autuação de IRPJ/CSLL quanto aos fornecedores ALFACOM e TEDRIVE, do
4o Trimestre de 2013, que foram integralmente recolhidos dentro do prazo
legal de impugnação, com a competente baixa sistemas da Receita Federal;
c) (...) o acolhimento das preliminares do Tópico II.1, reconhecendo-se a
nulidade do lançamento fiscal, determinando-se o cancelamento dos autos
de infração ou, quando menos, a remessa dos autos para a origem para
adequação dos lançamentos, com a abertura de novo prazo para
oferecimento de impugnação;
d) (...) no mérito, a improcedência dos autos de infração, determinando-se (i) a
redução da multa de IRPJ e CSLL para 75%, ante a ausência de dolo da
Recorrente, conforme exposto no Tópico II.2.A; e (ii) a extinção dos débitos
de IRFON pelos fundamentos dos Tópicos II.2.B, II.2.C e II.2.D.
e) (...) Reitera, por fim, seu pedido de realização da perícia, sob pena de
cerceamento de defesa, conforme exposto no Tópico II.1.E, a fim de
comprovar a duplicidade dos pagamentos realizados pelo Consórcio SOMA à
TALKITA, com devolução do respectivo montante pelo fornecedor.

Do Recursos Voluntários Impetrados Pelos Responsáveis Tributários: CINEAS FEIJÓ VALENTE,
MARCO ANTONIO VALENTE, RICARDO GONÇALVES VALENTE E CRISTINA MARIA VALENTE
ATCHABAHIAN
Irresignados os responsáveis tributários, apresentaram, em 10/03/2020, em peças
separadas, os respectivos Recursos Voluntários, às fls. 2969/2985, 2988/3004, 3007/3023 e
3026/3042. Considerando que os conteúdos são semelhantes, em favor de evitar a repetição,
resumiremos, de forma conjunta, os pontos guerreados. Nessa quadra, citando doutrina e
jurisprudências administrativas e judiciais, requereram a suspensão da exigibilidade e combateram
a manutenção de suas responsabilidades solidárias com base nas seguintes razões de fato e de
direito:

Da Ilegitimidade Passiva
Assevera que o acórdão recorrido utilizou de um só fundamento para a manutenção
da responsabilidade solidária de todos os administradores da CORPUS - que os atos praticados
pela pessoa jurídica ocorreram com a participação ou consentimento de seus administradores. (...)
tal entendimento não merece prevalecer, pois a realidade fática não é a trazida pelo levantamento
fiscal e tampouco pelo acórdão recorrido. Inicialmente, porque tal alegação é genérica e sem
qualquer demonstração efetiva do suposto dolo cometido pelo Recorrente, a fim de ensejar a sua
responsabilização pelos débitos tributários autuados.
Fl. 3222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.037 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.725111/2018-81
29
Ressalva que (...) a força-tarefa conjunta de diversos órgãos da Administração
Pública não foi capaz de encontrar um indício sequer que autorizasse imputar responsabilidade ao
Recorrente. Apenas a Fiscalização, baseada na contratação e pagamento por fornecimento, todos
devida e regularmente contabilizados, encontrou de forma genérica tais “elementos” que seriam
supostas “provas cabais” da culpabilidade do Recorrente.
(...) Ademais disso, frise-se que não houve nenhum ato de ocultação ou dissimulação
de quaisquer desses atributos – natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou
propriedade – de bens lícitos ou ilícitos. Ao contrário, a empresa sempre apresentou postura
colaborativa e auxiliou em todos os atos solicitados, tendo a autuação se baseado nos próprios
dados da regular contabilidade do Consórcio SOMA e da CORPUS.
(...) Portanto, a falta de indicação de razões concretas que pudessem justificar a
aplicação ao caso do art. 135, III, do CTN, especialmente no que se refere aos pagamentos
efetuados pelo Consórcio SOMA (66% da base tributável), implica a nulidade do lançamento e do
Termo de Responsabilidade Tributária que cobra, do Recorrente, tributos supostamente devidos
pela pessoa jurídica.
Cita jurisprudências do Supremo Tribunal Federal – STF, do Superior Tribunal de
Justiça – STJ e deste Tribunal.

Dos Vícios Materiais do Lançamento Tributário
No que toca a este tópico, os responsáveis tributários produziram similares
alegações relatadas para o contribuinte CORPUS.
Do Pedido
(...) Diante de todo o acima exposto, requer-se seja conhecido o presente Recurso
Voluntário, a fim de que lhe seja dado provimento integral para reformar o acórdão recorrido,
afastando qualquer vínculo de responsabilidade do Recorrente para, por conseguinte, exclui-lo
imediatamente do polo passivo da autuação e cancelar o Termo de Responsabilidade Tributária,
como medida de Direito.

É o Relatório

VOTO
Conselheiro Raimundo Pires de Santana Filho, Relator

Fl. 3223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.037 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.725111/2018-81
30
DA ADMISSIBILIDADE

Os recursos voluntários são tempestivos e atendem aos demais requisitos de
admissibilidade. Portanto, deles conheço.

DA DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA

Inicialmente, cumpre esclarecer que os acórdãos das instâncias administrativas,
bem como decisões judiciais e posicionamentos doutrinários, embora de inestimável valor como
fonte de consulta, servem apenas como forma de ilustrar e reforçar a argumentação dos litigantes,
dado que não têm o condão de alterar determinações expressas na legislação.
Ademais, no que diz respeito às decisões judiciais, além de não se constituírem em
normas complementares do direito tributário nos termos do art. 100, do CTN1, devem ser
respeitadas as limitações impostas pelo Decreto no 2.346/1997, e as determinações contidas no
art. 19 da Lei no 10.522, de 2002. Quanto às citações doutrinárias que a defendente traz lume em
seu petitório, em diversos tópicos da peça recursal, ressalva-se que a doutrina não integra a
legislação tributária, conforme define o art. 96, do Código Tributário Nacional – CTN2.
Também as decisões proferidas pelos Conselhos de Contribuintes, Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF e mesmo pela Câmara Superior de Recursos Fiscais,
ainda que reiteradas sobre determinada questão, não se fazem oponíveis à autoridade
administrativa de Julgamento, ressalvada a hipótese de edição de súmula administrativa, na forma
do art. 26 A, do Decreto no 70.235/1972, incluído pela Lei 11.196/20053. Veja-se também a

1 Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a lei atribua eficácia
normativa;
III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;
IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.
Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a imposição de penalidades, a cobrança
de juros de mora e a atualização do valor monetário da base de cálculo do tributo.

2 Art. 96. A expressão "legislação tributária" compreende as leis, os tratados e as convenções internacionais, os
decretos e as normas complementares que versem, no todo ou em parte, sôbre tributos e relações jurídicas a eles
pertinentes.
3 Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou
deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)
(...)
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato
normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal; (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
Fl. 3224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.037 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.725111/2018-81
31
conclusão do Parecer Normativo Cosit no 23, publicado no DOU de 9 de setembro de 2013, que se
presta a bem elucidar o tema:
Diante do exposto, conclui-se que acórdãos do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF não constituem normas complementares da legislação
tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de caráter
normativo.

DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE

Antes de analisarmos os pleitos preliminares e meritórios apresentados pela
Defesa, consta dos Recursos Voluntários requisição em favor da suspensão da exigibilidade dos
débitos lançados de ofício.
Aqui, convém ressaltar que a própria Impugnação e o Recurso Voluntário,
suspendem a exigibilidade do crédito. Essa é a regra geral de atribuição de efeito suspensivo aos
recursos, prevista no inciso III, do art. 151, do Código Tributário Nacional (CTN). Destarte, nos
termos da legislação ora citada e por ter a Contribuinte e os Responsáveis Tributários atravessado
tempestivamente os apontados recursos, neste momento a exigência encontra-se suspensa.

DA REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS

Os responsáveis tributários asseveraram que (...) caso se pretenda considerar que a
infração antecedente seria o crime contra a ordem tributária, há dois óbices jurídicos
intransponíveis para tanto. Trata-se de pleito relacionado à Representação Fiscal Para Fins Penais
formalizada, nos termos do caput, do art. 83, da Lei no 9.430/964.
Quanto a este tema, há um rito especial para essas representações, disciplinado, à
época dos fatos geradores das autuações em tela, pela Portaria RFB no 2.439, de 21 de dezembro

II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, na forma dos arts.
18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993;
ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na forma do art. 40 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)

4 Art. 83. A representação fiscal para fins penais relativa aos crimes contra a ordem tributária previstos nos arts. 1o e
2o da Lei no 8.137, de 27 de dezembro de 1990, e aos crimes contra a Previdência Social, previstos nos arts. 168-
A e 337-A do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), será encaminhada ao Ministério Público
depois de proferida a decisão final, na esfera administrativa, sobre a exigência fiscal do crédito tributário
correspondente. (Redação dada pela Lei no 12.350, de 2010)

Fl. 3225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.037 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.725111/2018-81
32
de 2010 – revogada pela Portaria RFB no 1.750, de 12/11/2018. No âmbito deste Conselho, cabe
menção à Súmula CARF no 28: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias
referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais”, de observação
obrigatória pelos Conselheiros deste Tribunal em cumprimento ao disposto no art. 123, do Anexo
do Regimento Interno do CARF - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro
de 20235.

DA DELIMITAÇÃO DA LIDE

Dos Autos de IRPJ/CSLL - Do Reconhecimento dos Pagamentos de IRPJ e CSLL Decorrentes dos
Fornecimentos Realizados Pelas Empresas “ALFACOM” e “TEDRIVE” ao Consórcio SOMA
A CORPUS requereu a reforma do acórdão recorrido em prol do reconhecimento da
extinção da parcela da autuação do IRPJ/CSLL, relacionada à glosa de despesas referentes aos
pagamentos realizados pelo Consórcio SOMA aos fornecedores “ALFACOM” e “TEDRIVE”.
Conduto, conforme demonstraremos trata-se de parte do crédito tributário lançado de ofício,
extinto por pagamento, e, por conseguinte, não faz parte da presente lide.
Consoante conclusão do Parecer da Delegacia da Receita Federal do Brasil – DRF em
Barueri-SP, às fls. 2885/2889, o crédito tributário foi segregado em três parcelas:
a) (...) Devem ser apartados os créditos tributários não impugnados e que
foram incluídos no PERT acompanhados da multa de 75% (já que o
interessado contesta a aplicação da multa de 150% aos valores incluídos no
PERT):

b) (...) Devem ser apartados os créditos tributários não impugnados, não
incluídos no PERT e objeto de recolhimentos (valores relativos ao fornecedor
Alfacom do 4° trim/2013):

5Art. 123. A jurisprudência assentada pelo CARF será compendiada em Súmula de Jurisprudência do CARF.
(...)
§ 4o As Súmula de Jurisprudência do CARF deverão ser observadas nas decisões dos órgãos julgadores referidos nos
incisos I e II do caput do art. 25 do Decreto no 70.235, de 1972.
Fl. 3226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.037 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.725111/2018-81
33
c) (...) Devem ser mantidos no presente processo para envio a julgamento:
(g.n.)
i.
todos os créditos tributários de IRRF;
ii.
a parcela de 75% da multa de ofício incidente sobre os débitos
transferidos ao PERT;
iii.
os créditos tributários de IRPJ e CSLL do 3° trimestre relativos ao
fornecedor ALFACOM, para os quais o requerente alegou a
decadência:

d) Por fim, segue quadro resumo quanto ao lançamento do IRPJ/CSLL:

Em cumprimento aos apartamentos precitados, os créditos tributários não
impugnados e que foram incluídos no PERT, acrescidos da multa de ofício de 75%, conforme
Termo de Transferência de Crédito Tributário, às fls. 2894, foram transferidos para o processo no
13896.722.190/2019-42, conforme abaixo discriminados:

Já os créditos tributários não impugnados, não incluídos no PERT e objeto de
recolhimentos apontados no pedido à epígrafe - valores relativos ao fornecedor Alfacom do 4°
Fl. 3227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.037 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.725111/2018-81
34
trim/2013 -, segundo Termo de Transferência de Crédito Tributário, às fls. 2896, foram
transferidos para o processo no 13896.722.191/2019-97, conforme abaixo discriminados:

Em suma, quanto a este pleito, carece interesse de agir por parte da Recorrente,
pois se encontra atendido no processo 13896.722.191/2019-97, tampouco instaurou-se lide.

DO RECURSO VOLUNTÁRIO

DAS PRELIMINARES

Da Nulidade dos Atos Administrativos

Da Introdução
A Recorrente e os Responsáveis Solidários (apenas suscitam as preliminares de
nulidade relacionadas aos itens “a” e “c”) alegam que os atos administrativos estão eivados de
nulidade pelos motivos abaixo elencados:
a) Dos Autos de IRPJ/CSLL, em Virtude da Inclusão dos Créditos Tributários no PERT Antes das
Respectivas Lavraturas;
b) Dos autos do IRRF – Do Cerceamento de Defesa Por Indeferimento Do Pedido Perícia
Contábil; e
c) Dos Autos do IRRF - Do Vício Material do Lançamento Tributário – Erro na Apuração da
Base de Cálculo.
Antes de aprofundarmos a análise dos sobreditos questionamentos, é salutar
esclarecer que em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa esculpidos no
Fl. 3228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.037 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.725111/2018-81
35
inciso LV, art. 5o, da Constituição Federal6, tem-se como dispositivo legal aplicável no âmbito da
Administração Tributária o Decreto no 70.235, de 1972, que versa a respeito do processo
administrativo fiscal e do julgamento do contencioso (PAF), por conseguinte, no tema, não
demanda aplicação subsidiária de outros dispositivos da lei geral do processo administrativo
federal (Lei no 9.784/1999).
A par disso, tem-se que consoante o art. 14, do Decreto no 70.235, de 19727, a fase
processual da relação fisco-contribuinte inicia-se com a impugnação tempestiva da exigência e se
caracteriza pelo conflito de interesses submetido à Administração Tributária.
Ainda, nos termos do Decreto no 70.235, de 19728, somente se pode cogitar de
declaração de nulidade do ato administrativo de lançamento quando o ato tiver sido lavrado por
agente incompetente (art. 59, inciso I) ou, quando a preterição do direito de defesa se der em uma
fase posterior à lavratura do ato pela autoridade fazendária (art. 59, inciso II). Veja-se que as
demais irregularidades, incorreções e omissões não importarão em nulidade, sendo sanadas
quando resultarem em prejuízo ao sujeito passivo, salvo se por este ocasionadas, ou se não
influírem na solução do litígio, conforme o art. 60, do assinalado dispositivo.
Destarte, a priori, à luz dos dispositivos legais que regem a matéria, no caso em
exame não se evidencia motivos capazes e suficientes para decretar a nulidade dos atos
administrativos, uma vez que os Autos de Infração foram lavrados por servidor competente que
verificando a ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a
regular intimação para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A
decisão de primeira instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a

6 Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
(...)
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e
ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;
7 Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.

8 Das Nulidades
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as providências necessárias ao
prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a
autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Incluído pela Lei no 8.748, de
1993)
(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo anterior não importarão em
nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa,
ou quando não influírem na solução do litígio.
Fl. 3229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.037 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.725111/2018-81
36
pessoa jurídica foi regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais,
o que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
Neste ponto, merece citação a Súmula CARF no 1629, estabelecida nos termos do
art. 123, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, através da
qual se denota que com só a partir do protocolo da impugnação se instaura o direito ao
contraditório e a ampla defesa.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art. 5o
da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridades fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo. Houve observância das normas legais e regulamentares e
justificando o processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição
Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE com trânsito
em julgado em 28.02.2010, que deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF (art. 98, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023):
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.

9 Súmula CARF no 162: O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Fl. 3230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.037 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.725111/2018-81
37
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de Processo
Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Assim, a
decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça recursal sobre
a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados são
suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado. Ademais, “na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção”, conforme preceitua o art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
Feita a introdução, nos inclinaremos na análise detalhada das questões de nulidade
levantadas pela Recorrente.

Da Nulidade dos Autos de IRPJ/CSLL - em Virtude da Inclusão dos Créditos Tributários no PERT
Antes das Respectivas Lavraturas
A Recorrente e os Responsáveis Solidários aduzem que por ter a CORPUS aderido ao
parcelamento antes do encerramento da ação fiscal, os créditos tributários inclusos no PERT
estavam extintos ou excluídos nos termos do Código Tributário Nacional e da Lei 13.496/2017,
portanto é incabível a aplicação da multa de ofício qualificada de 150%. Destarte, os atos
administrativos – autuação e acordão – combatidos estão eivados de nulidade, por nítida violação
ao art. 142, do CTN, devendo ser cancelados por evidentes erros na identificação da matéria
tributável e no cálculo do seu montante, consoante recente jurisprudência do E. Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF.
Subsidiariamente, caso o pleito à epígrafe não seja atendido, demandam: redução
da multa de ofício ao patamar de 75%, em virtude da adesão ao PERT antes de concretizado o
lançamento de ofício do IRPJ/CSLL, por aplicação analógica do art. 6o, da Lei no 8.218/1991 c/c art.
4o da LINDB; ou aplicação sobre a multa de ofício de 150% da redução de 40% e não de 50% à luz
do inciso II, do art. 6o, Da Lei 8.218/1991. Quer dizer, a multa de ofício aplicada deveria ser no
máximo de 90%, e considerando que 75% já foi parcelada, só deveria ser exigido da Recorrente a
diferença de 15% dessa multa, mas nunca o percentual de 150%, nos termos do art. 112, inciso IV,
do CTN.
A decisão de primeira instância, citando o art. 7o, do Decreto no 70.235/72 - PAF10,
de pronto afasta a pretensão da Defesa ao sustentar que o início de procedimento fiscal exclui a

10 Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o sujeito passivo da obrigação
tributária ou seu preposto;
(...)
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores e,
independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas infrações verificadas.
Fl. 3231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.037 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.725111/2018-81
38
espontaneidade, em razão do caso sob julgo ter iniciado em 01/07/2015, conforme AR
relacionado ao Termo de Início de Fiscalização, às fls.150/151, e a Recorrente solicitou sua
inclusão no PERT em 30/08/2017, às fls. 2.100. Conclui, registrando que quando da adesão ao
PERT, a CORPUS não estava abrigada pelo instituto da denúncia espontânea prevista no art. 138,
do CTN11, uma vez que já se encontrava sob ação fiscal, ou seja, a espontaneidade se achava
afastada no momento da solicitação de sua inclusão no Parcelamento Especial.
Dessa forma, afastou a nulidade, visto que a Autoridade Fiscal agiu em estrito
cumprimento ao preceituado no art. 142, do CTN. Ademais salientam que os créditos tributários
não impugnados e que foram incluídos no PERT, acrescidos da multa de ofício de 75%, conforme
Termo de Transferência de Crédito Tributário, às fls. 2894, foram transferidos para o processo no
13896.722.190/2019-42, constatação já salientado neste voto, quando da delimitação da presente
lide.
E quanto aos pleitos subsidiários de redução da multa qualificada de 150% em 50%
ou 40%, infere que em ambos os casos não prosperam nos termos do art. 6o, incisos I e II, da Lei
no 8.218/91. A uma, no que toca à redução prevista no inciso I, não cabe, pois, só se aplica nos
casos de “pagamento ou a compensação”. A duas, quanto à do inciso II, considerando que o
parcelamento ocorreu previamente à notificação do lançamento, carece de amparo legal.
Em que pese o inconformismo dos Recorrentes, no que tange ao pedido de
nulidade, o entendimento não tem amparo normativo, pelos seguintes motivos.
Vê-se que, em outras palavras, a pretensão da Defesa é de que seja reconhecida a
impossibilidade de o auto de infração abranger a multa de ofício qualificada imputada aos débitos
incluídos no PERT, por acreditar que há prevalência da confissão de dívida no parcelamento sobre
o lançamento de ofício, e assim, afastar a multa de ofício que estaria vinculada aos tributos
lançados.
Contudo, como muito bem evidenciado pela decisão recorrida, uma vez iniciado o
procedimento fiscal, fica excluída a espontaneidade do contribuinte, implicando na
responsabilidade pelas infrações que vierem a ser apuradas, nos termos do art. 7o, do PAF.
Por consequência, independente da espécie de parcelamento (ordinário ou
especial) requerido após o início do procedimento fiscal, embora esteja resguardado o direito do

§ 2° Para os efeitos do disposto no § 1o, os atos referidos nos incisos I e II valerão pelo prazo de sessenta dias,
prorrogável, sucessivamente, por igual período, com qualquer outro ato escrito que indique o prosseguimento dos
trabalhos. (g.n.)

11 Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se fôr o caso, do
pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade
administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento
administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração. (g.n.)

Fl. 3232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.037 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.725111/2018-81
39
contribuinte de incluir os débitos, concretizando a confissão de dívida desses valores, que, em
tese, dispensaria a formalização por lançamento dos montantes “confessados”, indubitavelmente
não impossibilita/invalida a lavratura de auto de infração quanto aos mesmos montantes, muito
menos tem o condão de afastar automaticamente a responsabilidade por multas punitivas
decorrentes de falta de pagamento de tributo.
A sobredita acepção está em consonância com a jurisprudência administrativa
prevalente do CARF, notadamente da Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF, conforme
ementas transcritas:
OPÇÃO POR PARCELAMENTO ESPECIAL (PAES) APÓS O INÍCIO DO PROCEDIMENTO
DE FISCALIZAÇÃO. ESPONTANEIDADE.
Opção pelo PAES no decorrer da ação fiscal não afasta a aplicação de multa de
oficio, uma vez que o início do procedimento exclui a espontaneidade do
contribuinte. (Acórdão no 9101-001.541 – 1 Turma. Sessão de 21/11/2012)
PAES. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Legítimo o lançamento para a constituição de penalidade de ofício quando não há
espontaneidade, ainda que para a inclusão deste no Parcelamento. (Acórdão no
9101-00.649 – 1 Turma. Sessão de 31/08/2010)
MULTA DE OFÍCIO. PARCELAMENTO APÓS INÍCIO DA AÇÃO FISCAL.
O parcelamento de débito após o início do procedimento fiscal não afasta a multa
de oficio por ausência de espontaneidade. (Acórdão no 9303-005.046 – 1 Turma.
Sessão de 12/04/2017)
Além disso, não podemos olvidar que, no presente caso, o crédito tributário não
havia sido constituído por meio do presente lançamento de ofício, um procedimento anterior e
necessário para liquidação pelo parcelamento questionado. Assim, não será a possibilidade de
parcelamento, antes do encerramento do procedimento inquisitorial, uma causa suficiente para a
exoneração do próprio lançamento tributário, pois não se pode extinguir, por parcelamento, o
crédito tributário que sequer foi constituído, nos termos dos artigos 142 e 155-A do CTN12.

12 Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim
entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
(...)
Art. 155-A. O parcelamento será concedido na forma e condição estabelecidas em lei específica.
§ 1o Salvo disposição de lei em contrário, o parcelamento do crédito tributário não exclui a incidência de juros e
multas.
§ 2o Aplicam-se, subsidiariamente, ao parcelamento as disposições desta Lei, relativas à moratória.
§ 3o Lei específica disporá sobre as condições de parcelamento dos créditos tributários do devedor em recuperação
judicial.
Fl. 3233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.037 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.725111/2018-81
40
Nessa linha intelectiva, não há que se falar em nulidade absoluta do lançamento e
deve ser mantida a decisão guerreada, em razão de que restou demonstrado a lisura da ação do
Fisco ao efetuar o lançamento com a respectiva multa de ofício qualificada, em decorrência de
estar no exercício, conforme já afirmado, de um dever de ofício. Tanto assim que a própria lei
instituidora do PERT – nos termos do § 2o, do art. 1o, da Lei no 13.496/201713 - previu a inclusão
de tais casos nesse Parcelamento Especial.
No que toca aos pleitos subsidiários, estão intimamente relacionados à contestação
da imputação da multa de ofício qualificada de 150% que ainda será apreciado neste voto, posto
que engloba o pedido de extinção da parcela de 75% da multa de ofício incidente sobre os débitos
transferidos ao PERT, segundo delimitação da presente contenda. Assim, quando da apreciação da
qualificação da multa, nos manifestaremos.
Ante ao exposto, rejeita-se a nulidade.

Da Nulidade dos autos do IRRF – Do Cerceamento de Defesa Por Indeferimento Do Pedido
Perícia Contábil
A CORPUS aduz que requereu realização de perícia contábil, com indicação de
perito e apresentação de quesitos, em benefício de demonstrar erro na apuração da base de
cálculo no Auto de Infração do IRRF, contudo teve seu pedido indeferido pela decisão recorrida,
sob o argumento que prova documental constante dos autos era suficiente para formação da
convicção do julgador. Nessa toada, requer anulação da decisão de primeira instância, em prol de
que os autos retornem para a realização de perícia, nos termos requeridos na impugnação, sob
pena de cerceamento de defesa.
As demandas para realização de perícia/diligência encontram-se no espectro do
sagrado direito de petição dos litigantes, em respeito ao determinado no art. 5o, XXXIV, alínea “a”,
da Constituição Federal de 198814. Entretanto, segundo exporemos com maior profundidade
quando da análise do pedido de perícia, o deferimento ou não faz parte da livre convicção da

§ 4o A inexistência da lei específica a que se refere o § 3o deste artigo importa na aplicação das leis gerais de
parcelamento do ente da Federação ao devedor em recuperação judicial, não podendo, neste caso, ser o prazo de
parcelamento inferior ao concedido pela lei federal específica.

13 Art. 1o Fica instituído o Programa Especial de Regularização Tributária (Pert) na Secretaria da Receita Federal do
Brasil e na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, nos termos desta Lei.
(...)
§ 2o O Pert abrange os débitos de natureza tributária e não tributária, vencidos até 30 de abril de 2017, inclusive
aqueles objeto de parcelamentos anteriores rescindidos ou ativos, em discussão administrativa ou judicial, ou
provenientes de lançamento de ofício efetuados após a publicação desta Lei, desde que o requerimento seja
efetuado no prazo estabelecido no § 3o deste artigo. (g.n.)

14 XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:
a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder;

Fl. 3234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.037 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.725111/2018-81
41
autoridade julgadora que, sem consistir em cerceamento da defesa, pode indeferir aquelas
consideradas imprescindíveis ou impraticáveis, notadamente, como neste conflito, quando
entende que os autos já se encontravam suficientemente munidos das provas necessárias à
formação do seu convencimento, nos termos do art. 18, do Decreto no 70.235/7215.
Ademais, no âmbito deste Conselho, cabe menção à Súmula CARF no 163: “O
indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento
do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar
prescindíveis ou impraticáveis”, de observação obrigatória pelos Conselheiros deste Tribunal em
cumprimento ao disposto no art. 123, do Anexo do Regimento Interno do CARF - RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 202316.
À vista dos motivos expostos, afasto essa preliminar.
Todavia, apesar de não ser passível de anulação o procedimento fiscal, a questão
relativa ao erro na apuração da base de cálculo do IRRF combatido, por ser afeita ao mérito, será
apreciada no momento oportuno.

Da Nulidade dos Autos do IRRF - Do Vício Material do Lançamento Tributário – Erro na Apuração
da Base de Cálculo
A Recorrente assevera que a Autoridade Fiscal incorreu em erro quando da
determinação da base de cálculo do IRRF, pois considerou um pagamento em duplicidade, o que,
sob sua ótica, contamina o lançamento com vício material insanável, tornando-o completa e
totalmente nulo de pleno direito, nos termos do art. 142, do CTN.
A decisão a quo tratou a questão de nulidade juntamente com o mérito. No que
toca à preliminar, afastou arguindo que (...) não há que se falar em nulidade nos cálculos do
montante devido pelos motivos expostos pela impugnante, pois, se assim o fosse, não haveria
provimento parcial no contencioso tributário.
Embora, repisamos, a apreciação do mérito, relativo ao suposto erro na apuração
da base de cálculo do IRRF, acontecerá em momento oportuno, indubitavelmente estamos diante
de uma questão de correção de hipotético erro de fato cometido pela Autoridade Autuante. Em
suma, se restar comprovado, não passará de mera incorreção na apuração na base de cálculo, cuja
retificação é admitida pela legislação atinente, conforme será demonstrado.

15 Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento do impugnante, a
realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.

16Art. 123. A jurisprudência assentada pelo CARF será compendiada em Súmula de Jurisprudência do CARF.
(...)
§ 4o As Súmula de Jurisprudência do CARF deverão ser observadas nas decisões dos órgãos julgadores referidos nos
incisos I e II do caput do art. 25 do Decreto no 70.235, de 1972.
Fl. 3235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.037 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.725111/2018-81
42
Inicialmente destacamos que, enquanto não extinto o direito da Fazenda Pública, a
revisão de ofício de lançamento quando há erro de fato é autorizada pelos arts. 145, III, c/c art.
149, IV, ambos do CTN17. Aqui, merece registro em que pese autorize a revisão do lançamento
quanto ao erro de fato, o Código Tributário Nacional não autoriza a revisão do lançamento
quando há – se o caso – erro de direito. A esse respeito, são as primorosas considerações de
Humberto Ávila:
A mudança de orientação da Administração quer com relação à prática até então
adotada, quer com referência aos atos de lançamento já efetuados, só pode dizer
respeito a erros de fato, nunca erros de direito. Com efeito, se a Administração,
por algum motivo, entende que a legislação foi mal-aplicada, só pode mudar a
orientação para o futuro, não para o passado, inclusive por determinação do art.
146 do Código Tributário Nacional. (Segurança Jurídica – Entre Permanência,
Mudança e Realização no Direito Tributário, Malheiros, 2011, p. 458)
Como também entende Ricardo Lobo Torres, reiterando a impossibilidade de
revisão de lançamento por erro de direito:
Enquanto o artigo 149 exclui o erro de direito dentre as causas que permitem a
revisão do lançamento anterior feito contra o mesmo contribuinte, o artigo 146
proíbe a alteração do critério jurídico geral da Administração aplicável ao mesmo
sujeito passivo com eficácia para os fatos pretéritos (O Princípio da Proteção da
Confiança do Contribuinte, RFDT 06/09, dez/03)
Também os assinalados normativos não legitimam tal alteração pela autoridade
julgadora administrativa. Em suma, representa o julgamento de processos administrativos uma
forma de se controlar a legalidade do lançamento de ofício, carecendo as autoridades julgadoras
de competência para refazer o lançamento.
Entretanto, no que toca ao erro de fato, de pronto, segundo o art. 60, do Decreto
no 70.235/1972, já citado neste voto, no âmbito do contencioso, não importarão em nulidade as
demais irregularidades, incorreções e omissões, as quais devem ser sanadas quando resultarem
em prejuízo ao sujeito passivo, salvo se por este ocasionadas, ou se não influírem na solução do

17 Art. 145. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado em virtude de:
(...)
III iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos previstos no artigo 149.
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos:
(...)
IV quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária
como sendo de declaração obrigatória;
(...)
Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o direito da Fazenda Pública.
(g.n.)

Fl. 3236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.037 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.725111/2018-81
43
litígio. Já o § 3o, do art. 18, do mesmo decreto18, em respeito aos princípios do contraditório e ao
da ampla defesa, garante aos Sujeitos Passivos o direito de nova impugnação administrativa
quando detectadas incorreções, omissões ou inexatidões de que resultem agravamento da
exigência inicial, inovação ou alteração da fundamentação legal da exigência.
O art. 41, do Decreto no 7.574/201119, se alinha a tal diretriz legal, explicitando a
possibilidade de alteração de lançamento e a necessária oportunização de contencioso desde
impugnação administrativa. Inclusive, tal dispositivo também dispõe sobre erro de fato, ao
possibilitar tal alteração do lançamento por: (a) apuração incorreta da base de cálculo (inciso I,
alínea a), (b) não inclusão de matéria devidamente identificada no crédito tributário (inciso I,
alínea b) ou (c) fatos novos, desconhecidos pela autoridade lançadora original (inciso II). Ou seja,
está devidamente engajado às diretrizes do Código Tributário Nacional.
Enfim, se o Codex Fiscal e demais normas que dispõem sobre o processo
administrativo fiscal admitem a reparação de eventuais erros de fato, notadamente quando há
apuração incorreta da base de cálculo do crédito tributário, cometidos pela Autoridade Autuante,
inclusive quando resultem em agravamento da exigência inicial, cuja correção se perfaz mediante

18 Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento do impugnante, a
realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
§ 3o Quando, em exames posteriores, diligências ou perícias, realizados no curso do processo, forem verificadas
incorreções, omissões ou inexatidões de que resultem agravamento da exigência inicial, inovação ou alteração da
fundamentação legal da exigência, será lavrado auto de infração ou emitida notificação de lançamento
complementar, devolvendo-se, ao sujeito passivo, prazo para impugnação no concernente à matéria
modificada. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)

19 Art. 41. Quando, em exames posteriores, diligências ou perícias realizados no curso do processo, forem verificadas
incorreções, omissões ou inexatidões, de que resultem agravamento da exigência inicial, inovação ou alteração da
fundamentação legal da exigência, será efetuado lançamento complementar por meio da lavratura de auto de
infração complementar ou de emissão de notificação de lançamento complementar, específicos em relação à matéria
modificada ( Decreto no 70.235, de 1972, art. 18, § 3o , com a redação dada pela Lei no 8.748, de 1993, art. 1o ).
§ 1o O lançamento complementar será formalizado nos casos:
I - em que seja aferível, a partir da descrição dos fatos e dos demais documentos produzidos na ação fiscal, que o
autuante, no momento da formalização da exigência:
a) apurou incorretamente a base de cálculo do crédito tributário; ou
b) não incluiu na determinação do crédito tributário matéria devidamente identificada; ou
II - em que forem constatados fatos novos, subtraídos ao conhecimento da autoridade lançadora quando da ação
fiscal e relacionados aos fatos geradores objeto da autuação, que impliquem agravamento da exigência inicial.
§ 2o O auto de infração ou a notificação de lançamento de que trata o caput terá o objetivo de:
I - complementar o lançamento original; ou
II - substituir, total ou parcialmente, o lançamento original nos casos em que a apuração do quantum devido, em face
da legislação tributária aplicável, não puder ser efetuada sem a inclusão da matéria anteriormente lançada.
§ 3o Será concedido prazo de trinta dias, contados da data da ciência da intimação da exigência complementar, para a
apresentação de impugnação apenas no concernente à matéria modificada.
§ 4o O auto de infração ou a notificação de lançamento de que trata o caput devem ser objeto do mesmo processo
em que for tratado o auto de infração ou a notificação de lançamento complementados.
§ 5o O julgamento dos litígios instaurados no âmbito do processo referido no § 4o será objeto de um único acórdão.
(g.n.)

Fl. 3237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.037 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.725111/2018-81
44
concretização de lançamento complementar por meio da lavratura de auto de infração
complementar, indiscutivelmente não há qualquer óbice em corrigir tal equívoco de fato, caso
reste comprovado, que se reverta em exoneração, até porque representa uma típica situação
abarcada pelo princípio “quem pode o mais, pode o menos”.
Para sedimentar as considerações feitas no presente voto, traz-se à colação o
entendimento expresso nas seguintes ementas extraídas de acórdãos desse Egrégio Conselho
Administrativo:
AUTO DE INFRAÇÃO. INCORREÇÃO NA BASE DE CÁLCULO. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
Eventual incorreção na apuração da base de cálculo não macula a validade do
auto de infração, mormente se a apontada imprecisão resta incomprovada.
(Acórdão
no
3401004.376
– 4a Câmara / 1a Turma Ordinária.
Sessão
de
01/02/2018)
ERRO DE FATO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e
os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. (Acórdão no 2001-004.222 – 2a Seção de
Julgamento / 1a Turma Extraordinária. Sessão de 28/04/2021)
ERRO DE FATO. NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE
PREJUÍZO À DEFESA.
Não havendo prejuízo à defesa, não há que se declarar a nulidade do lançamento
por erro de fato. (Acórdão no 2101-002.336 – 1a Câmara / 1a Turma Ordinária .
Sessão de 17/10/2013)
Face ao exposto, rejeito a proposição de nulidade afirmada pela Recorrente.

Da Ilegitimidade Passiva

Da Impossibilidade de Cobrança de Valores a Título de IRRF Relativos aos Fornecimentos
Contratados Diretamente Pelo Consórcio SOMA
A CORPUS e os responsáveis solidários inconformados com a decisão de primeira
instância testificam que não deve prosperar o entendimento de que, a Autuada por fazer parte do
consórcio SOMA, deve responder pela atuação do IRRF, relativo aos fornecedores contratados
pelo consórcio, cujas operações não foram comprovadas ou suas causas, em respeito ao disposto
no art. 1o, da Lei no 12.402/201120, posto que nunca ocupou a posição de empresa-líder e,

20 Art. 1o As empresas integrantes de consórcio constituído nos termos do disposto nos arts. 278 e 279 da Lei no 6.404,
de 15 de dezembro de 1976, respondem pelos tributos devidos, em relação às operações praticadas pelo consórcio,
na proporção de sua participação no empreendimento, observado o disposto nos §§ 1o a 4o.
Fl. 3238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.037 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.725111/2018-81
45
portanto, estava desprovida de poderes de administração para autorizar os pagamentos sob
combate.
Em benefício do seu pleito, alegam que a precitada ilação ignora interpretação da
própria RFB corporificada na Nota Técnica (NT) no 6/2016, que orienta que o lançamento, o auto
de infração ou a aplicação de multa será efetuado em nome da empresa líder, vinculando as
demais por solidariedade, quando ela contrata, paga, retem e cumpri as obrigações acessórias,
tudo no seu nome e CNPJ, nos termos do determinado nos §§ 1o e 2o, do art. 2o e art. 6o, § 1o,
inciso II, e § 2o, ambos da Instrução Normativa (IN) RFB no 1.199/2011.
Nessa toada, como parte dos pagamentos que incidiram o IRRF em desfavor da
Recorrente, estão relacionados às contratações e dispêndios realizados pelo Consórcio SOMA, no
qual sempre fez parte como consorciada minoritária, e, de acordo com a cláusula 8a, do
Instrumento de Constituição de Consórcio, cabe as empresa-líderes a responsabilidade pela
contratação e pelo respectivo pagamento, em nome do Consórcio SOMA, aduzem que é incabível
a lavratura exclusivamente contra a CORPUS dos autos de infração de IRRF por pagamentos
contratados pelo multicitado consórcio, os quais devem ser integralmente cancelados, por
caracterizar ILEGITIMIDADE PASSIVA. Quer dizer, deveriam ter sido lavrados contra a empresa
líder, admitindo-se a vinculação das demais consorciadas por solidariedade.
A decisão de primeira instância deliberou que não assistia razão a Interessada, dado
que o art. 1o, da Lei 12.402/2011, determina que as consorciadas, deverão responder pelos
tributos devidos relativos às operações realizadas pelo consórcio, de acordo com o seu percentual
de participação. Ademais, nesta mesma linha, a cláusula 4.4, do Instrumento de Constituição do
Consórcio SOMA, prevê que as consorciadas responderão solidariamente pelos atos praticados
pelo citado Consórcio. Afinal acrescentou que, diante de todas as peças acostadas aos autos,
atuou escorreitamente o Fisco (...) uma vez que restou nítido o proveito tributário obtido pela
CORPUS, na medida em que apropriou as despesas relativas aos pagamentos realizados ao
consórcio SOMA, conforme se constata na seguinte descrição constante do TVF, fl 2.510.
Para o deslinde da questão, inicialmente cabe trazermos à baila os arts. 278 e 279,
da Lei no 6.404/76 21, que disciplinam a constituição de consórcio, dos quais destacamos: o

§ 1o O consórcio que realizar a contratação, em nome próprio, de pessoas jurídicas e físicas, com ou sem vínculo
empregatício, poderá efetuar a retenção de tributos e o cumprimento das respectivas obrigações acessórias, ficando
as empresas consorciadas solidariamente responsáveis.
§ 2o Se a retenção de tributos ou o cumprimento das obrigações acessórias relativos ao consórcio forem realizados
por sua empresa líder, aplica-se, também, a solidariedade de que trata o § 1o .
§ 3o O disposto nos §§ 1o e 2o abrange o recolhimento das contribuições previdenciárias patronais, da contribuição
prevista no art. 7o da Lei no 12.546, de 14 de dezembro de 2011, inclusive a incidente sobre a remuneração dos
trabalhadores avulsos, e das contribuições destinadas a outras entidades e fundos, além da multa por atraso no
cumprimento das obrigações acessórias. (Redação dada pela Lei no 12.995, de 2014)
§ 4o O disposto neste artigo aplica-se somente aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil.(g.n.)

21Art. 278. As companhias e quaisquer outras sociedades, sob o mesmo controle ou não, podem constituir consórcio
para executar determinado empreendimento, observado o disposto neste Capítulo.
Fl. 3239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.037 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.725111/2018-81
46
consórcio não goza de personalidade jurídica; as consorciadas somente se obrigam quanto às
condições previstas no respectivo contrato, respondendo cada uma por suas obrigações; a
solidariedade entre as consorciadas não se presume; e no termo de constituição devem estar
expressos: a definição das obrigações e responsabilidade de cada sociedade consorciada, e das
prestações específicas; e as normas sobre administração do consórcio, contabilização e
representação das sociedades consorciadas.
O art. 1o, da Lei no 12.402/2011, na mesma linha da norma das S/A, dispõe que as
empresas integrantes dos consórcios respondem pelos tributos devidos, em relação às operações
praticadas pelo consórcio, na proporção de sua participação no empreendimento. Contudo,
prevê a solidariedade das consorciadas, no caso de o consórcio realizar a contratação, em nome
próprio, bem como quando a empresa líder realiza a retenção de tributos ou o cumprimento das
obrigações acessórias, relativos ao consórcio, em nome próprio.
A IN RFB no 1.199/2011, ao regulamentar a supradita norma, replica os assinalados
ordenamentos e, notadamente nos arts. 2o e 6o22, no que toca aos pagamentos decorrentes das

§ 1o O consórcio não tem personalidade jurídica e as consorciadas somente se obrigam nas condições previstas no
respectivo contrato, respondendo cada uma por suas obrigações, sem presunção de solidariedade.
§ 2o A falência de uma consorciada não se estende às demais, subsistindo o consórcio com as outras contratantes; os
créditos que porventura tiver a falida serão apurados e pagos na forma prevista no contrato de consórcio.
Art. 279. O consórcio será constituído mediante contrato aprovado pelo órgão da sociedade competente para
autorizar a alienação de bens do ativo não circulante, do qual constarão: (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
I - a designação do consórcio se houver;
II - o empreendimento que constitua o objeto do consórcio;
III - a duração, endereço e foro;
IV - a definição das obrigações e responsabilidade de cada sociedade consorciada, e das prestações específicas;
V - normas sobre recebimento de receitas e partilha de resultados;
VI - normas sobre administração do consórcio, contabilização, representação das sociedades consorciadas e taxa de
administração, se houver;
VII - forma de deliberação sobre assuntos de interesse comum, com o número de votos que cabe a cada consorciado;
VIII - contribuição de cada consorciado para as despesas comuns, se houver.
Parágrafo único. O contrato de consórcio e suas alterações serão arquivados no registro do comércio do lugar da sua
sede, devendo a certidão do arquivamento ser publicada.

22 Art. 2o As empresas integrantes de consórcio constituído nos termos dos arts. 278 e 279 da Lei no 6.404, de 1976,
respondem pelos tributos devidos, em relação às operações praticadas pelo consórcio, na proporção de sua
participação no empreendimento, observado o disposto nos §§ 1o e 2o.
§ 1o O consórcio que realizar a contratação, em nome próprio, de pessoas jurídicas ou físicas, com ou sem vínculo
empregatício, poderá efetuar a retenção de tributos e o cumprimento das respectivas obrigações acessórias, ficando
as empresas consorciadas solidariamente responsáveis.
§ 2o Se a retenção de tributos ou o cumprimento das obrigações acessórias relativos ao consórcio forem realizados
por sua empresa líder, aplica-se, também, a solidariedade de que trata o § 1o.
(...)
Art. 6o Nos pagamentos decorrentes das operações do consórcio sujeitos à retenção na fonte dos tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil na forma da legislação em vigor, a retenção, o recolhimento
e o cumprimento das respectivas obrigações acessórias, devem ser efetuados em nome de cada pessoa jurídica
consorciada, proporcionalmente à sua participação no empreendimento.
§ 1o Na hipótese de o consórcio realizar a contratação, em nome próprio, de pessoas jurídicas ou físicas, com ou sem
vínculo empregatício, a responsabilidade pela retenção dos tributos correspondentes e o cumprimento das
respectivas obrigações acessórias, caberá:
Fl. 3240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.037 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.725111/2018-81
47
operações do consórcio sujeitos à retenção na fonte dos tributos administrados pela RFB,
reafirma a responsabilidade proporcional das consorciadas de acordo com a sua participação no
empreendimento no que diz respeito a retenção, o recolhimento e o cumprimento das
respectivas obrigações acessórias. Entretanto, ressalva, no caso de o consórcio realizar a
contratação, em nome próprio, existe a possibilidade das consorciadas ou o consórcio, assumir a
responsabilidade pela retenção dos tributos correspondentes e o cumprimento das respectivas
obrigações acessórias, mediante opção irretratável para o ano-calendário e exercida quando do
primeiro recolhimento.
Ainda sobre a sobredita norma infralegal, abre-se precedente para empresa líder
realizar a retenção de tributos e o cumprimento das respectivas obrigações acessórias
utilizando-se do próprio CNPJ, situações em que assume a responsabilidade pela contratação e
pagamento, em nome do consórcio, de pessoas jurídicas.
Tanto a NT no 6/201623 como o Parecer PGFN/CAT no 814/201624 ratificam as
deduções supra. A primeira, orienta como deve ser procedido o lançamento de ofício ou qualquer

I - às consorciadas, mediante a utilização do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) próprio de cada pessoa
jurídica, se o consórcio apenas efetuar as contratações, ficando a responsabilidade pelos pagamentos à conta das
consorciadas beneficiárias das contratações; ou
II - ao consórcio, mediante a utilização do CNPJ próprio do consórcio, se este também efetuar os pagamentos relativos
às contratações.
§ 2o Na hipótese do § 2o do art. 2o, se a empresa líder assumir, no contrato de que trata o art. 279 da Lei no 6.404, de
1976, a responsabilidade pela contratação e pagamento, em nome do consórcio, de pessoas jurídicas ou físicas, com
ou sem vínculo empregatício, a retenção de tributos e o cumprimento das respectivas obrigações acessórias deverão
ser efetuados pela empresa líder, mediante seu CNPJ próprio.
§ 3o No caso do § 2o, as obrigações acessórias relativas à retenção dos tributos deverão ser prestadas em conjunto
com as obrigações acessórias da empresa líder.
§ 4o Nas situações previstas no inciso II do § 1o e no § 2o, aplicar-se-ão as normas de retenção a que está sujeita a
empresa líder.
§ 5o As situações previstas nos incisos I e II do § 1o, não poderão ser aplicadas concomitantemente entre si, nem com
a situação prevista no § 2o, devendo a opção escolhida prevalecer para todo o ano-calendário.
§ 6o A opção de que trata o § 5o será manifestada de forma irretratável mediante o primeiro recolhimento referente a
tributos retidos realizado no ano-calendário.

23 Nota Técnica no 6/2016
“Se ocorrer o que prevê o caput do art. 6o ou o inciso I do § 1o do mesmo artigo, da Instrução Normativa no 1.199, de
2011, isto é, se as retenções, o recolhimento dos tributos retidos e o cumprimento das obrigações acessórias
correspondentes forem feitos em nome e no CNPJ de cada consorciada, (...) o lançamento ou qualquer imposição
tributária terá que ser desmembrado, de modo a permitir sua individualização às consorciadas, de acordo com a
participação de cada uma no empreendimento. Cada consorciada será o sujeito passivo de sua própria obrigação; e
todas responderão, solidariamente, pelos tributos devidos, por força do § 1o do art. 1o da Lei no 12.402, de 2011.
E se ocorrer o que prevê o § 2o do art. 6o, isto é, se a empresa líder contratar, pagar, reter e cumprir as obrigações
acessórias, tudo no seu nome e CNPJ, também não deve haver controvérsia, e a questão deve-se resolver com base no
inciso I do parágrafo único do art. 121 do CTN. A empresa líder realizará os procedimentos em seu nome e CNPJ
(como contribuinte e codevedora das obrigações), e as demais consorciadas respondem solidariamente pelo que ela
fizer ou deixar de fazer, por força do § 2o da Lei no 12.402, de 2011. Nesse caso o lançamento, o auto de infração ou a
aplicação de multa será efetuado em nome da líder, vinculando as demais por solidariedade.”

24 PGFN/CAT no 814/2016
Fl. 3241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.037 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.725111/2018-81
48
imposição tributária se ocorrer as situações previstas no caput do art. 6o ou no inciso I, do § 1o, do
mesmo artigo, da IN no 1.199, de 2011 – desmembramento, de modo a permitir sua
individualização às consorciadas, de acordo com a participação de cada uma no
empreendimento; e se verificar o previsto no § 2o do art. 6o, do multicitado normativo – quando a
empresa líder contratar, pagar, reter e cumprir as obrigações acessórias, tudo no seu nome e
CNPJ. Neste caso o lançamento, o auto de infração ou a aplicação de multa será efetuado em
nome da pessoa jurídica líder, vinculando as demais por solidariedade. No que tange ao
segundo, ressalva que no que concerne a Sujeição Passiva, a regra geral é de não presunção de
solidariedade e esta só emana quando o consórcio realiza negócios em nome próprio ou da
empresa líder.
Analisando o instrumento de constituição do Consórcio SOMA - Soluções em Meio
Ambiente, CNPJ 14.758.018/0001-61, criado em 17/10/2011 e registrado na JUCESP em
07/12/2011, sob no 355.000.8363-0, observa-se que inicialmente estava formado pelas seguintes
consorciadas: DELTA CONSTRUÇÕES S/A, CNPJ no 10.788.628/0001-57 (participação 51%); CAVO
SERVIÇOS E SANEAMENTO S/A, CNPJ no 01.030.942/0001-65 (participação 39%); e CORPUS
SANEAMENTO E OBRAS LTDA, CNPJ no 31.733.363/008-36 (participação 10%). Consoante cláusulas
4a, 7a e 8a, a liderança é exercida pela DELTA, a quem cabia a representação e administração do
consórcio; as consorciadas respondem solidariamente pelos atos praticados em consórcio,
segundo o percentual de participação de cada empresa; e todos os recebimentos eram faturados
em favor do Consórcio SOMA.
Em 02/06/2012, a composição foi alterada, com a saída da empresa líder DELTA, a
qual foi substituída pela CAVO, estabelecendo nova proporcionalidade de participação: CAVO
(82%) e CORPUS (18%), e o instrumento de constituição sofreu modificações para adaptar a nova
realidade, mas sem alterações das obrigações e responsabilidades ressalvadas.
Compulsando o TVF, às fls. 2383/2530, observa-se:
1.2 No presente Termo de Verificação Fiscal tratamos somente dos procedimentos
realizados e das infrações constatadas pela fiscalização relacionadas às pessoas
jurídicas discriminadas a seguir, que NÃO venderam produtos/mercadorias para o
CONSÓRCIO SOMA (no qual a CORPUS é consorciada) e para a própria CORPUS:
ALFACOM S/A (doravante "ALFACOM"), ORION BRASIL IMPORTACAO E

CONSÓRCIOS DE SOCIEDADES EMPRESARIAIS COMO SUJEITO PASSIVO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. Arts.
278 e 279 da Lei n 6.404/76. Lei 12.402/2011 (conversão da MP 510). Instrução Normativa RFB n 1.199/2011. (...) a)
no que concerne à sujeição passiva no âmbito da contratação por meio de consórcios, a regra geral é a da não
presunção da solidariedade das empresas consorciadas, regra esta que permanece mesmo após a promulgação da Lei
no 12.402/2011 (arts. 278 e 279 da Lei no 6.404/76); b) a responsabilidade das empresas consorciadas será solidária
quando se optar pela realização de negócios jurídicos em nome próprio ou da empresa líder (parágrafos 2o e 3o do
art. 1o da Lei 12.402/2011); c) quando do exercício da opção prevista nos parágrafos 1o, 2o e 3o do art. 1o da Lei
12.402/2011, o consórcio deverá efetuar diretamente a retenção e o cumprimento das respectivas obrigações
acessórias no CNPJ do consórcio e/ou da empresa líder, com a responsabilidade solidária das empresas consorciadas;
d) apenas quando as empresas consorciadas optarem pela contratação em nome do consórcio é que será possível
efetuar a retenção de tributos e o cumprimento de obrigações acessórias no CNPJ do consórcio. Data: 19/05/2016.

Fl. 3242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.037 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.725111/2018-81
49
DISTRIBUICAO LTDA (doravante "ORION"), TALKITA IND E COM DE PROD
QUIMICOS LTDA (doravante "TALKITA") e TEDRIVE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
(doravante “TEDRIVE”).
(...)
3.15. E é nesse contexto que se insere a fiscalizada: o Consórcio SOMA (já
anteriormente qualificado), do qual é partícipe, efetuou pagamentos, da ordem
de R$ 6 milhões (um único pagamento feito em 13/04/2012), referente a locação
de máquinas, veículos e equipamentos, à empresa JSM ENGENHARIA E
TERRAPLENAGEM LTDA, CNPJ 10.361.606/0001-06.(g.n.)
(...)
4.3. A segunda fiscalização é a realizada no SOMA. No curso dos trabalhos,
verificou-se que o referido CONSÓRCIO teria comprado mercadorias de várias
outras empresas, em que havia fortes indícios de inexistência de fato, no valor
total de R$ 125.000.000,00, operações essas realizadas entre 2012 e 2016. Entre
as empresas, que supostamente teriam vendido mercadorias ao SOMA, estava a
ORION. (g.n.)
(...)
4.7. O vasto material apreendido demonstrou que de fato as suspeitas dos
Auditores-Fiscais eram reais. Com base em documentos os mais variados possíveis
(e-mails, cópias de notas fiscais eletrônicas, cópias de contratos sociais, cópias de
diversos tipos contratos, etc.), foi possível constatar que várias empresas foram
criadas ou utilizadas com a finalidade única de emissão de notas fiscais sem
lastro, ou seja, inidôneas. Foram identificadas, até o momento, mais de 20
empresas com essa finalidade. Entre essas empresas, encontram-se a ALFACOM,
TALKITA, TEDRIVE e ORION, que serão analisadas com mais profundidade
adiante, as quais constam como fornecedoras de mercadorias para o SOMA.
(g.n.)
(...)
6.1.3. ANÁLISE DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA ALFACOM 6.1.3.1. Conforme
mencionado na representação relativa a baixa da ALFACOM (anexa ao presente),
esta fiscalização obteve acesso aos extratos bancários da ALFACOM. O SOMA
realizou os seguintes pagamentos à ALFACOM: (g.n.)
Fl. 3243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.037 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.725111/2018-81
50

6.2.3.1. Conforme mencionado na representação relativa à baixa da TALKITA
(anexa ao presente), esta fiscalização obteve acesso aos extratos bancários da
empresa. Segue abaixo breve análise sobre o destino dos valores recebidos do
SOMA. (g.n.)
(...)
6.3.2.1. A ORION emitiu as seguintes notas fiscais eletrônicas referentes a
supostas vendas de mercadorias para o SOMA; (g.n.)
(...)
6.4.2.1. A TEDRIVE emitiu as seguintes notas fiscais eletrônicas referentes a
supostas vendas de mercadorias para o SOMA; (g.n.)
(...)
7.3.1. Dessa forma, possuíam controle de todas essas empresas (seja
formalmente, através de procuração, seja informalmente, através do pagamento
de remuneração aos sócios de direito, "laranjas"), inclusive de suas contas
bancárias, e puderam, como de fato ocorreu, criar uma cadeia de operações que
procuraram simular movimentações lícitas e dificultar o rastreamento do
destinatário final dos valores pagos pelo SOMA às empresas do esquema. (g.n.)
(...)
7.6. Apesar das cautelas, a TALKITA continuou a ser usada para emitir notas fiscais
fraudulentas, tanto que seu estoque passou a ser negativo em julho de 2013,
momento em que deixa de emitir novas notas fiscais para o SOMA. (g.n.)
(...)
8.14. Em relação aos fornecedores contratados no âmbito do CONSORCIO SOMA,
os custos e despesas a serem glosados foram retirados dos arquivos de
contabilidade do CONSORCIO, e foram disponibilizados na planilha anexa “Anexo -
Contabilidade glosas AC 2013 SOMA.xls”. As contas contábeis objeto de glosa são
Fl. 3244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.037 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.725111/2018-81
51
" 3.4.1.01.0029 - MATERIAIS P/ COLETA E VARRIÇÃO" e "3.5.1.01.0019 -
MATERIAIS DE USO E CONSUMO".
8.15. A CORPUS apurava em sua própria contabilidade os reflexos das despesas
e custos do SOMA nas contas contábeis agrupadas sob as contas sintéticas
"5.4.4.02 - CUSTO CONSÓRCIO SOMA", "5.4.4.03 - DESPESAS CONSÓRCIO SOMA"
e "5.4.3.01 - APROPRIAÇÃO DOS CUSTOS DO CONSÓRCIO", com base no
percentual de participação da CORPUS no SOMA. Tal percentual começou com
10%, aumentando para 18% em 29/06/2012, conforme exposto no item 2 do
presente Termo. Sendo assim, a glosa do IRPJ e CSLL será proporcionalizada dessa
forma. Apresentamos abaixo planilha demonstrativa dos valores glosados, mês a
mês e segregado por conta contábil do CONSORCIO SOMA, já proporcionalizado
de acordo com a participação da CORPUS no SOMA; (g.n.)
(...)
9.17. Os lançamentos contábeis referentes aos pagamentos sem causa feitos pelo
SOMA para todas as pessoas jurídicas discriminadas no item 1.2 deste Termo, que
NÃO lhe venderam produtos ou mercadorias, estão individualizados na planilha
anexa ao presente Termo 16 .
9.17.1. Destacamos que os pagamentos efetuados pelo SOMA foram objeto
de proporcionalização pelo percentual de participação da CORPUS no
CONSORCIO, da mesma forma que o realizado para o lançamento relativo
ao IRPJ e CSLL.
Retomando, pelo exposto, resta cristalino que todos: contratações, faturamentos,
pagamentos e respectivas contabilizações eram realizados em nome e CNPJ do CONSÓRCIO SOMA
– CNPJ 14.758.018/0001-61; e as empresas indicadas como líderes só detinham poderes para
administrar e representá-lo. Assim, ao conjugarmos todos os elementos factuais, a priori, verifica-
se que as empresas líderes não eram responsáveis pela contratação e pagamento, em seus nomes
e CNPJ, e, por consequência, pela retenção e cumprimento das obrigações acessórias, no que toca
aos contratos firmados pelo sobredito consórcio.
Destarte, ao subsumirmos o caso concreto às normas que disciplinam as relações
tributárias entre consorciadas, infere-se que, diante da constatação supra, afasta-se totalmente a
possibilidade de concretizar o lançamento de ofício do IRRF sob julgo em desfavor da empresa
líder vinculando as demais por solidariedade.
De outro giro, entendo que agiu corretamente a Autoridade Autuante ao efetivar o
lançamento de ofício do IRRF em nome da CORPUS, respeitando o percentual de sua participação
no SOMA, isto é, conforme vimos, de 18%, pois, segundo demonstraremos, o consórcio não detém
legitimidade passiva.
Tal acepção advém do fato do consórcio originar-se de um contrato firmado entre
duas ou mais sociedades com atividades em comum e complementares, que objetivam juntar
esforços para a realização de determinado empreendimento.
Fl. 3245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.037 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.725111/2018-81
52
Consoante exposto, o consórcio de que trata a lei societária tem caráter mercantil.
Nessa quadra, não há impedimento para distribuir lucros, apesar de não possuir capital próprio,
até porque não tem como objetivo constituir uma nova pessoa jurídica. Inclusive, a sua duração
tende a ser sempre curta, determinada, coincidente geralmente com o término de sua finalidade
específica, diferente das contraentes cujo fim é muito mais abrangente e que possuem tempo de
duração longo ou indeterminado, e as suas personalidades jurídicas jamais se confundem com o
consórcio.
Também restou claro que o consórcio carece de personalidade jurídica – embora
tenha que ter CNPJ, sede e uma consorciada nomeada como líder. Dessa forma, quando alguém
assina pelo consórcio o faz porque tem permissão contratual para tanto. Quando a organização
atua em consórcio é responsável somente por seus atos e pelas obrigações que assumiu face aos
outros consorciados.
A escrituração contábil do consórcio pode ser mantida em apartado, mas, ao final,
vai integrar a contabilidade de cada uma das organizações consorciadas no que disser respeito à
sua participação no contrato de consórcio. A falência ou insolvência de alguma das consorciadas
não se estende às outras, mantendo-se o consórcio.
Nessa linha intelectiva, como não tem personalidade jurídica, não tem capacidade
legal para recolher tributos, ou melhor, não pode ser contribuinte de impostos. O próprio art. 1o,
da Lei no 12.402/2011, corrobora com essa dedução ao preceituar que os tributos devidos são de
responsabilidade das consorciadas, na razão de suas atividades e arrecadações relacionadas ao
consórcio.
A discorrida intelecção encontra ressonância neste Tribunal, de acordo com as
ementas abaixo transcritas:
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CABIMENTO.
O consórcio decorre de um contrato firmado entre duas ou mais sociedades com
atividades em comum e complementares, que objetivam juntar esforços para a
realização de determinado empreendimento O consórcio não tem personalidade
jurídica e as consorciadas somente se obrigam nas condições previstas no
respectivo contrato, respondendo cada uma por suas obrigações. (Acórdão no
1401-002.888 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária. Sessão de 18/09/2018)
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CABIMENTO.
O consórcio decorre de um contrato firmado entre duas ou mais sociedades com
atividades em comum e complementares, que objetivam juntar esforços para a
realização de determinado empreendimento O consórcio não tem personalidade
jurídica e as consorciadas somente se obrigam nas condições previstas no
respectivo contrato, respondendo cada uma por suas obrigações. (Acórdão no
2301-008.954 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária. Sessão
de 06/04/2021)
Fl. 3246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.037 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.725111/2018-81
53
Em suma, irretocável o acórdão recorrido por ter mantido integralmente autuação
de IRRF sobre os pagamentos cujas operações não foram comprovadas ou careceram de causa,
relativos às contratações do consórcio SOMA, visto que, por tudo explanado, foram atendidas as
determinações do art. 1o, da Lei no 12.402/11, e respeitada a proporcionalidade de participação
da consorciada CORPUS, disposta na Clausula 4.5, do Instrumento de Constituição de Consórcio e
suas alterações.
Dessa forma, rejeita-se a arguição de ilegitimidade passiva.

DO MÉRITO

Dos Autos de Infração Recorridos

Da Introdução
Conforme relatado dos tributos lançados de ofício, no que tange aos Autos de
Infração de IRPJ e CSLL a Recorrente apenas alega a preliminar de nulidade fundada na
argumentação do não cabimento da imputação da multa de ofício qualificada de 150%, em
relação aos créditos tributários inclusos no PERT, a qual foi rejeitada. No mérito, há dois pleitos,
cujos julgamentos estão estreitamente ligados ao pedido de “inaplicabilidade da multa de ofício
qualificada no percentual de 150%”, que será apreciado no momento oportuno: a) no que toca à
parcela de 75% da multa de ofício incidente sobre os débitos transferidos ao PERT; e b) prejudicial
de decadência em relação aos créditos tributários de IRPJ e CSLL do 3° trimestre de 2013, relativos
aos pagamentos realizados ao fornecedor ALFACOM (pleito também dos responsáveis solidários).
No que tange aos demais débitos lançados, de acordo com o tópico “delimitação da lide”, parte
integrante deste voto, ou foram inclusos no Programa Especial de Regularização Tributária (PERT),
ou recolhidos.
Ademais, não podemos olvidar que, quanto à apuração reflexa, o lançamento da
CSLL, por ser decorrência da exigência do IRPJ em razão da glosa de custos/despesas operacionais
não comprovadas, segue a mesma sorte deste.
Em relação ao Auto de Infração de IRRF sobre pagamentos efetuados sem
comprovação da operação ou sua causa, a Recorrente insurge-se quanto aos seguintes pontos:
i.
Da Prejudicial de Decadência – no tocante aos fatos geradores anteriores a
13/12/2013;
ii.
Da Impossibilidade da Cobrança de IRRF Cumulada com as de IRPJ/CSLL - Do
Manifesto bis in idem (pleito também dos responsáveis solidários);
iii.
Da Idoneidade das Notas Fiscais (pleito também dos responsáveis
solidários);
Fl. 3247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.037 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.725111/2018-81
54
iv.
Da Existência de Causa para os Pagamentos Efetuados (pleito também dos
responsáveis solidários); e
v.
Do Vício Material do Lançamento Tributário – Erro na Apuração da Base de
Cálculo.
Das Prejudiciais de Decadência
a) Dos Autos de IRPJ e CSLL – Da Decadência do Direito em Lançar em Relação ao 3o
Trimestre de 2013 no Que se Refere ao Fornecedor “ALFACOM”
Antes de darmos seguimento a análise meritória dos pleitos sob julgo, merece
relevo destacar que a DECADÊNCIA se trata de um tema de direito material, portanto de mérito
ou, melhor dizendo, prejudicial do mérito. Essa acepção é ratificada pelo disposto no art. 487, do
Código Processual Civil - CPC (Lei no 13.105/2015)25.
Nessa senda, no que diz respeito a este item, em razão da relação umbilical com o
pleito: Da Inaplicabilidade da Multa de Ofício Qualificada no Percentual de 150%, apreciaremos
após análise deste.

b) Dos Autos de IRRF - Da Decadência do Direito da Fazenda ao Lançamento do IRRF Para os
Fatos Geradores Anteriores a 13 de Dezembro de 2013
No que concerne a este item, a CORPUS requer a reforma do acórdão guerreado
por indevidamente não acatar a decadência dos lançamentos de IRRF, com fatos geradores até
13/12/2013, baseada na aplicação da contagem prevista no art. 173, I, do CTN, sob o argumento
da inaplicabilidade do cálculo alicerçado no art. 150, § 4o, do CNT, dada a ausência de pagamento
parcial desse tributo, bem como em razão da acusação de dolo. Em sua Defesa, aduz que não
restou caracterizado o dolo e que devem ser respeitado o Parecer PGFN/CAT no 1.650/2013 e
jurisprudência do CARF, os quais entendem que se aplica ao mencionado tributo o prazo
decadencial determinado no § 4o, do art. 150, do CTN.
Dessa forma, como tomou ciência dos autos em 17/12/2018, os IRRF cujos fatos
geradores se concretizaram antes de 13/12/2013, estavam fulminados pela decadência e por
conseguinte extintos, em respeito ao disposto no art. 156, V, do CTN.
Sem mais delongas, o Carf já consolidou entendimento, corporificado na Súmula No
11426 – cujos Conselheiros têm o dever de aplicar - de que a decadência do IRRF sobre pagamento

25 Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:
(...)
II - decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição;(g.n.)

26 Súmula CARF no 114: O Imposto de Renda incidente na fonte sobre pagamento a beneficiário não identificado, ou
sem comprovação da operação ou da causa, submete-se ao prazo decadencial previsto no art. 173, I, do
CTN. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Fl. 3248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.037 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.725111/2018-81
55
a beneficiário não identificado, ou sem comprovação da operação ou da causa, submete-se ao
prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN.
Sendo assim, ao aplicarmos a multicitada regra geral de decadência, este instituto
resulta afastado, posto que a notificação do auto de infração ocorreu em 17/12/2018, firmando o
dia 01/01/2014 como termo inicial do prazo quinquenal mais antigo na espécie (janeiro de 2013).
Logo, o termo final consiste em 31/12/2018, posterior a data da ciência.
Descabe, portanto, a argüição de caducidade, visto que, nesse caso.

Dos Autos de IRRF – Das Contestações de Mérito
a) Da Introdução
No mérito propriamente dito, os Recorrentes combateram o lançamento do IRRF
sob quatro prismas – os responsáveis solidários insurgiram-se apenas aos três primeiros:
 Da impossibilidade da Cobrança dos Autos de IRRF Cumulada com as de IRPJ/CSLL – bis in
idem;
 Da idoneidade das Notas Fiscais;
 Da existência de causa para os pagamentos efetuados; e
 Do Vício Material do Lançamento Tributário – Erro na Apuração da Base de Cálculo
Em benefício de otimizar a lógica argumentativa deste voto, antes de nos
inclinarmos à apreciação dos pleitos da Defesa, peço vênia para expor sobre os pressupostos
fáticos e jurídicos que envolvem a incidência do IRRF, nos termos do art. 61, da Lei no 8.981/95.
b) Dos Pressupostos Fáticos e Jurídicos para Tributação do IRRF Previsto no art. 61, da Lei no
8.981/95
Antes da análise de cada espécie dos pleitos meritórios dos Recorrentes, é essencial
trazermos à baila a transcrição do art. 61, da Lei no 8.981/95, que tem a seguinte redação:
Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas
jurídicas a beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas
especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados
ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular,
contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa,
bem como à hipótese de que trata o § 2o, do art. 74 da Lei n" 8.383, de 1991.
§ 2a Considera-se vencido o Imposto de Renda na fonte no dia do pagamento da
referida importância.
Fl. 3249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.037 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.725111/2018-81
56
§ 3o O rendimento de que trata este artigo será considerado líquido, cabendo o
reajustamento do respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o
imposto.(g.n.)
O caput do art. 61 da Lei no 8.981, de 1995, instituiu a tributação exclusiva na fonte
sobre rendimentos pagos a beneficiários não identificados. Igualmente, o seu §1o aplica a mesma
tributação quando há constatação do pagamento/entrega de recursos a terceiros ou sócios,
acionistas ou titular, independente de contabilização, mas não for comprovada a operação ou a
sua causa, ou seja, se o Fisco se depara com pagamentos cujas operações ou a sua causa não
forem comprovados mediante documentos hábeis e idôneos, sujeitará o Sujeito Passivo à
incidência do imposto de renda (que deveria ter sido retido na fonte), exclusivamente na fonte, à
alíquota de 35%, a título de pagamento sem causa.
Outrossim, infere-se do comando supra, mesmo na interpretação mais comezinha,
que a sua aplicação não está autorizada quando não restar comprovado pelo Fisco o pagamento
a beneficiário não identificado ou o pagamento ou entrega de recursos a sócio ou terceiro sem
comprovação da operação ou da causa do dispêndio.
Nessa seara, o ato de realizar o pagamento configura-se no pressuposto material
da norma em questão, condição indispensável para que se efetive a incidência do imposto de
renda exclusivamente na fonte. Trata-se de uma limitação, dado que tem a Fiscalização o ônus de
identificar as saídas, contabilizadas ou não, de forma direta, concreta, sendo inadmissível a sua
presunção.
Além disso, uma vez comprovado o pagamento, deve o Fisco justificar que não foi
possível, mesmo após diligências, identificar o beneficiário do pagamento ou a causa/comprovar a
operação. Nessa senda, é devido o lançamento se não identificado o beneficiário, contudo, caso o
seja, será verificar se a operação e a causa do pagamento foram comprovadas.
No que toca a definição de operação e causa, bem como a comprovação, me
permito valer dos fundamentos aduzidos pelo ilustre Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior no
Acórdão no 1201-003.195, os quais adoto:
(...)
105. Caso o beneficiário do pagamento não seja identificado é devido o
lançamento; caso o seja, necessário verificar se a operação e a causa do
pagamento foram comprovadas. Operação é o negócio jurídico (prestação de
serviço, venda, entre outros) que ensejou o pagamento. Causa é o motivo, a
razão, o fundamento do pagamento. Com efeito, não comprovada a efetividade
do negócio jurídico ou a causa do pagamento o lançamento também é devido.
Note-se que há uma relação entre a operação ensejadora do pagamento e a causa
desse pagamento, porquanto não comprovada a primeira o pagamento também
poderá ser considerado sem causa.
106. Nesse sentido, para comprovar tanto a operação quanto a causa não basta
uma roupagem jurídica, o registro contábil, tampouco a apresentação da nota
Fl. 3250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.037 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.725111/2018-81
57
fiscal, é indispensável que o contribuinte comprove de forma inequívoca, com
documentos hábeis e idôneos, a efetividade da operação e a causa do
pagamento. (g.n.)
(...)
A sobredita acepção está em consonância com a jurisprudência administrativa
prevalente do CARF, conforme ementas abaixo transcritas:
PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO, OU QUANDO NÃO FOR
COMPROVADA A OPERAÇÃO OU SUA CAUSA.
Por expressa determinação legal, sujeitam-se ao IRRF, exclusivamente na fonte, à
alíquota de 35%, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário
não identificado, assim como os pagamentos efetuados ou os recursos entregues
a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando não for
comprovada a operação ou a sua causa. (Acórdão no 9101-004.153 – CSRF / 1a
Turma. Sessão de 07/05/2019)
PAGAMENTOS REALIZADOS SEM COMPROVAÇÃO DO BENEFICIÁRIO OU A SUA
CAUSA. CAUSAS AUTÔNOMAS DE INCIDÊNCIA.
A premissa contida no § 1o do art. 61 da Lei 8.981/95 é clara no sentido de que o
IRRF será cobrado “também” quanto “aos pagamentos efetuados ou aos recursos
entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular”, deixando extreme de
dúvidas que: i) a ausência de causa é, sim, um “tipo” autônomo da aludida regra
de responsabilização (ou incidência, para quem assim o preferir); ii) este tipo
pressupõe o conhecimento quanto ao destinatário dos recursos, mormente
quando explicitamente se refere aos “terceiros” ou aos sócios e/ou acionistas.
Assim o aludido preceptivo será aplicado tanto no caso em que se desconhecer os
destinatários, como na hipótese em que, mesmo que conhecidos os beneficiários,
a ausência de uma causa ainda imporá a exigência do IRRF na forma do aludido
artigo de lei. (Acórdão no 9101-006.342 – CSRF / 1a Turma. Sessão de 05/10/2022)
PAGAMENTOS SEM CAUSA COMPROVADA. INCIDÊNCIA EXCLUSIVA NA FONTE.
PRESUNÇÃO SOBRE EXISTÊNCIA DO PAGAMENTO. ELEIÇÃO DISCRICIONÁRIA DA
DATA DE OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. EXIGÊNCIA INSUBSISTENTE.
A exigência de IRRF de que trata o art. 61 da Lei no 8.981/95 não se sustenta se a
autoridade fiscal não comprova, ainda que por meio da escrituração contábil do
contribuinte, os registros específicos dos pagamentos assim como a data em que
teriam sido realizados.
O lançamento de IRRF realizado com base em presunção de pagamentos lastreado
em elementos frágeis e com eleição discricionária da data de ocorrência do fato
gerador não se sustenta. (Acórdão no 9101-005.251 – CSRF / 1a Turma. Sessão de
12/11/2020)
Fl. 3251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.037 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.725111/2018-81
58
Também contribui para esclarecimento do preceptivo sob análise, colacionarmos
excertos do Acórdão no 1201-003.397, cujo redator do voto vencedor foi o Ilustre Conselheiro
Neudson Cavalcante Albuquerque, que traz uma visão sobre o tema no tocante a sua natureza de
presunção legal, com a qual pactuo:
(...)
É certo que o IRRF previsto no artigo 61 da Lei no 8.981/1995 possui
especificidades que permitem classificá-lo como uma exceção. O IRRF em geral já
é uma exceção, pois é fruto de uma substituição tributária do Imposto de Renda
(das pessoas físicas e das pessoas jurídicas). O IRRF com tributação exclusiva na
fonte, uma modalidade de IRRF, é uma exceção maior ainda, pois toda a
tributação fica contida no substituto tributário, não havendo reflexo sobre a
apuração realizada pelo contribuinte, que não oferece à tributação a receita
obtida. O tributo da espécie é uma exceção ainda mais específica, pois é uma
substituição tributária com tributação exclusiva e cujo fato gerador não é o
pagamento, pois o tributo passa a ser exigível apenas a partir do momento em
que o substituto tributário não informa à fiscalização a identificação do
contribuinte ou a causa do pagamento.
Entendo que o IRRF previsto no artigo 61 da Lei no 8.981/1995 é exigido do
substituto tributário por meio de uma presunção legal. Nessa presunção, o fato
conhecido é a existência de um pagamento cujo destinatário se desconhece ou
cuja causa é desconhecida e cujo desconhecimento se deve à atitude omissiva do
substituto tributário. O fato desconhecido é que dá ensejo à omissão presumida.
Assim, a exigência do IRRF em tela muito se assemelha à exigência do IRPJ
prevista no artigo 42 da Lei no 9.430/1996, em que a presunção legal tem como
fato conhecido a existência de depósito bancário cuja origem o contribuinte não
comprova. Saliente-se que o ordenamento jurídico tributário possui outros casos
semelhantes de presunção, como o saldo credor de caixa, o passivo a descoberto e
os pagamentos não escriturados (art. 12, §2o, do Decreto-Lei no 1.598/1977 e art.
40 da Lei no 9.430/1996. A diferença entre essas espécies e o IRRF em tela é que,
aqui, a tributação se dá sobre o substituto tributário e não sobre o contribuinte.
Portanto, a conduta que dá ensejo ao acionamento da presunção legal em tela é a
simples omissão em informar o real beneficiário do pagamento ou a sua real
causa econômica, independentemente da existência, ou não, de intuito doloso.
Em resumo, a exigência do IRRF sob apreciação tem natureza de presunção legal, ou
seja, a partir de um fato conhecido – a inquestionável realização de pagamento, pressuposto
material da norma em questão - e da negativa (expressa ou tácita) do Fiscalizado em identificar o
efetivou destinatário – verdadeiro titular dos rendimentos, na espécie, quem tenha se valido de
estrutura simulada ou fraudulenta que não permite rastrear o destino da renda transferida - ou a
real origem econômica do dispêndio, a lei autoriza que seja exigido o tributo de quem realizou o
pagamento, por uma presunção de omissão de receita por parte do destinatário do pagamento,
associada a uma substituição tributária.
Fl. 3252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.037 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.725111/2018-81
59
Nessa quadra, como é comum às presunções legais desse tipo, a Fiscalização não
está obrigada a rastrear a utilização do pagamento, de outro giro, pode o Sujeito Passivo afastar a
acusação fiscal ao demonstrar que não houve o pagamento (negativa do fato conhecido) ou ao
apontar, cumulativamente, o destinatário do pagamento e a sua real origem econômica
(esclarecimento da natureza do pagamento).
No que tange à compreensão de alguns doutrinadores – inclusive citados pela
Defesa – de que na norma em questão o ato ilícito vem tipificado como “um pagamento sem
causa ou a beneficiário não identificado”, sendo este o elemento essencial da sua hipótese de
incidência, em afronta ao determinado no art. 3o, do CTN , ouso discordar.
Não obstante, sem pretensão de inovar, no que toca à licitude da materialidade do
imposto previsto no art. 61, da Lei no 8.981/95, bem como no que diz respeito ao antagonismo
com a multa qualificada, trago a exposição do ilustre Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior no
Acórdão no 1201-003.195, que bem representa minha compreensão a respeito do tema:
108. Quanto ao suposto antagonismo do IR-Fonte com a multa qualificada, o
argumento ganha força em face da onerosidade da alíquota de 35%, a qual se
agrava com o reajustamento da base de cálculo. Concordo que se trata de uma
tributação onerosa. No entanto, esta era a alíquota máxima do imposto de renda
pessoa física vigente à época da publicação da Lei no 9.8981, de 1995, prevista em
seu art. art. 8o. O fato desta última alíquota ter sido revogada posteriormente
pela Lei no 9. 250, de 1995 e aquela permanecido no mesmo patamar é opção
legislativa.
109. Por mais onerosa que seja a alíquota, a análise deve ser feita à luz do Código
Tributário Nacional no sentido de que tributo4 não constitui sanção de ato ilícito,
ou seja, tributo não é penalidade, sanção. Assim, uma vez comprovado que houve
simulação, fraude ou conluio, no pagamento de algumas das hipóteses prevista no
art. 61 da Lei 8.981, de 1995, a multa qualificada deve ser aplicada. O que atrai a
incidência dessa espécie de multa é a conduta praticada pelo sujeito passivo ao
efetuar o referido pagamento. Deixar de aplicá-la à hipótese vertente, ao
argumento de dupla penalidade, significa considerar tributo como sanção, ou, de
outro modo, negar vigência ao texto legal por considerá-lo inconstitucional, o que
é vedado a este CARF.
Por derradeiro, partindo da premissa que tributo não é sanção, importa ressalvar
que a excepcional espécie de IRRF em questão submete-se a tributação exclusiva na fonte, em
outras palavras, o pagamento não está sujeito à antecipação para fins de ajuste anual e, por
conseguinte, o destinatário não poderá deduzi-lo na sua declaração de ajuste. Não obstante, tal
ressalva não se constitui óbice à dedução do valor retido e recolhido pela fonte pagadora,
referente às notas fiscais cujo pagamento foi considerado sem causa ou a operação não foi
comprovada, do IRRF lançado de ofício.

Fl. 3253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.037 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.725111/2018-81
60
c) Da impossibilidade da Cobrança de IRRF Cumulada com as de IRPJ/CSLL
No que está relacionado a este tópico, os Recorrentes aduzem que a cumulação da
autuação de IRPJ/CSLL com a de IRRF caracteriza-se como dupla penalização / bis in idem repelida
por nosso ordenamento jurídico, na espécie notadamente por afronta aos arts. 3o e 43, do CTN27.
Subsidiariamente, caso assim não entenda, deveria o Fisco Nacional deduzir da base de cálculo do
IRPJ/CSLL, os valores lançados de IRRF no mesmo período, em respeito ao determinado no §3o, do
art. 41, da Lei no 8.981/9528. Citam jurisprudências do Carf e doutrinas em favor da sua acepção.
Divergimos dos Recorrentes, pois, além de já termos afastado a concepção de
penalidade do IRRF em foco, pactuamos com o entendimento expressado pela decisão guerreada
de que é plenamente compatível a glosa de despesas que não foram comprovadas/inexistentes,
as quais foram deduzidas na apuração do lucro líquido contábil, elemento essencial para o cálculo
da base sobre a qual incidem o IRPJ e a CSLL; concomitante com o lançamento do Imposto sobre a
Renda Retido na Fonte (IRRF) motivado pelo pagamento a beneficiário não identificado ou cujas
operações não foram comprovadas ou sem causa, desde que haja a comprovação por parte da
autoridade fiscal do efetivo pagamento. Vejamos.
Primeiro, porque nessa toada não há espaço para suscitar que essas incidências
tributárias se corporificam sobre uma mesma base, materialidade ou que há caracterização de bis
in idem, posto que não se está perante a um único fato a partir do qual se extrai uma dupla
incidência tributária. Segundo, devido à referida coadunabilidade evidenciar-se por se tratar de
distintos fatos geradores (despesas incorridas e pagamentos), seja qual for o ângulo de
visualização das suas exterioridades: material, temporal, quantitativa e pessoal.
A respeito da distinção quanto à materialidade dos fatos geradores apontados,
mister trazer à baila o entendimento consubstanciado no Acórdão no 9101-004.543, de Relatoria

27 Art. 3o Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não
constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada.
(...)
Art. 43. O impôsto, de competência da União, sôbre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador
a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no
inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento, da localização, condição
jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as condições e o momento
em que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do imposto referido neste artigo. (Incluído pela Lcp no 104,
de 2001)

28 Art. 41. Os tributos e contribuições são dedutíveis, na determinação do lucro real, segundo o regime de
competência.
(...)
§ 3o A dedutibilidade, como custo ou despesa, de rendimentos pagos ou creditados a terceiros abrange o imposto
sobre os rendimentos que o contribuinte, como fonte pagadora, tiver o dever legal de reter e recolher, ainda que
assuma o ônus do imposto.

Fl. 3254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.037 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.725111/2018-81
61
da Ilustre Conselheira Andréa Duek Simantob, que bem representa minha compreensão a respeito
do tema:
Há casos em que as despesas podem ter sido glosadas (por inexistentes), mas que
sequer foram de fato pagas aos pretensos beneficiários, como ocorre no caso das
chamadas “notas de favor”. Neste caso, haveria a exigência somente de IRPJ e de
CSLL pela glosa das despesas inexistentes, mas não haveria exigência de IRRF
porque não estaria materializado o correspondente pagamento.
Noutro giro, há casos em que — mesmo se tratando de pagamentos
comprovadamente efetuados, mas relativos a despesas inexistentes, posto que
não comprovada a correspondente operação ou a sua causa — pode haver
somente a exigência de IRRF, mas não a exigência de IRPJ e de CSLL. Isto pode
ocorrer por várias razões, dentre as quais o fato de o sujeito passivo estar
submetido ao regime de tributação do lucro presumido ou arbitrado, por
exemplo, regimes os quais são em regra indiferentes às despesas para fins de
apuração das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL. Ou então, ainda, pode ocorrer
que o sujeito passivo, mesmo estando submetido ao regime do lucro real, tenha
apurado prejuízo fiscal no período em questão.
Todas essas hipóteses citadas, dentre outras que se poderia imaginar, evidenciam
a clara distinção das infrações quanto ao seu aspecto material.
Quanto ao aspecto temporal, a exigência do IRPJ e da CSLL se dá no momento
correspondente ao aproveitamento fiscal do custo inexistente (ao final do período
de apuração do lucro tributável). Já no caso do IRRF, a exigência se dá no
momento da efetivação do pagamento sem causa que o justifique. Há clara
distinção, portanto, também com relação ao aspecto temporal.
No aspecto quantitativo, igualmente se afiguram distintas as suas bases de
cálculo. E as bases de cálculo são distintas não somente em razão do
reajustamento do valor do pagamento sobre o qual recairá o imposto na fonte,
mas também em razão da própria distinção material quanto aos fatos geradores
captados por cada uma das incidências, posto que, conforme visto, pode haver
despesas inexistentes que não motivam pagamentos, e pode também haver
pagamentos sem causa completamente desvinculados de alguma despesa
contabilmente reconhecida. Portanto, também com relação ao aspecto
quantitativo as incidências são distintas.
Por fim, quanto ao aspecto pessoal, nada obstante o sujeito passivo sobre o qual
recaem as exigências seja o mesmo, não se pode ignorar o fato de que, enquanto
este sujeito passivo, no que diz respeito à exigência de IRPJ e de CSLL, encontra-se
claramente na posição de contribuinte (que reduziu indevidamente o seu lucro), no
caso do IRRF, muito embora a lei não expressamente assim o designe, a condição
por ele ostentada é a de responsável, por se constituir na fonte pagadora dos
rendimentos cuja operação ou causa não restou comprovada.
Fl. 3255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.037 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.725111/2018-81
62
É inegável, ademais, que a não identificação da causa dos pagamentos impede o
fisco de confirmar a regular tributação do rendimento auferido pelos beneficiários
dos pagamentos assim feitos, circunstância esta que acentua a completa
desvinculação entre os fundamentos jurídicos que dão suporte à materialidade de
cada uma das infrações reportadas (glosa de custos, de um lado, e pagamentos
sem causa, de outro).
Portanto, sob todas as óticas, não há como prosperar a tese de um suposto bis in
idem quanto às mencionadas exigências.(g.n.)
No mesmo sentido do presente voto, assim também já decidiu a Câmara Superior
de Recursos Fiscais do CARF, consoante os precedentes a seguir transcritos:
IRPJ/CSLL PELA GLOSA DE DESPESAS. IRRF SOBRE PAGAMENTOS SEM CAUSA.
EXIGÊNCIA SIMULTÂNEA. POSSIBILIDADE
Sujeita-se à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à alíquota
de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado por pessoa jurídica a
beneficiário não identificado, bem assim os pagamentos efetuados ou os recursos
entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não,
quando não for comprovada a operação ou a sua causa.
A tributação pelo do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, em relação a
pagamentos a beneficiários não identificados ou quando não for comprovada a
operação ou a sua causa, não exclui a incidência de IRPJ e CSLL resultante da
glosa das despesas fictícias, as quais são indedutíveis por previsão legal expressa.
(Acórdão no 9202-009.937 – CSRF / 2a Turma. Sessão de 23/09/2021)
CONCOMITÂNCIA DE INCIDÊNCIA DE IRPJ/CSLL PELA GLOSA DE DESPESAS E DE
IRRF SOBRE PAGAMENTOS SEM CAUSA
Quando não for comprovada a causa do pagamento, incide o IRRF. Por outro
lado, uma despesa fictícia deve ser glosada, para que IRPJ e CSLL incidam sobre as
bases de cálculo corretas. Consequentemente, se um contribuinte efetua
pagamento por serviço e o deduz na apuração dos lucros tributáveis, mas não
prova a efetiva prestação, incidem IRPJ/CSLL pela glosa da despesa e IRRF devido
à ausência de causa para o pagamento. (Acórdão no 9101-004.543 – CSRF / 1a
Turma. Sessão de 07/11/2019)
Aqui, merece repisar que não é plausível depreender, da leitura do art. 61, da Lei no
8.981/95, que a constatação de despesas não comprovadas, por si só, mesmo se baseando nos
mesmos elementos de prova, seja suficiente para caracterizar que ocorreu um pagamento a
beneficiários não identificados ou sem causa, para efeito de incidência do IRRF.
A subsunção ao aludido preceptivo requer que o Fisco envide todos os esforços no
sentido de exaurir a busca pelo beneficiário do pagamento ou, caso identificado, comprovar a
operação ou a causa do dispêndio. Extenuadas essas pretensões, aplica-se o dispositivo.
Fl. 3256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.037 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.725111/2018-81
63
Em resumo, pelo exposto, só podemos glosar as despesas e concomitantemente
aplicar o preconizado no art. 61, da Lei no 8.981/95, quando não há comprovação delas e, de
modo síncrono, verificarmos a situação em que a contabilidade registra o pagamento a um
destinatário irreal ou em relação a uma operação igualmente irreal, circunstâncias que
caracterizam o pagamento a beneficiário não identificado ou sem causa.
Trazendo as sobreditas considerações para o presente caso, as glosas das
despesas/custos de serviços que não tiveram a materialidade comprovada visaram evitar a
redução indevida dos Resultados dos Exercícios da empresa CORPUS – na condição de
contribuinte - relativa ao ano-calendário de 2013. Resultaram do não atendimento ao preceituado
nos arts. 217, 290 e 299 e 304, do RIR/9929 vigente à época dos fatos.
Sob outra perspectiva, as exigências de IRRF trata-se exclusivamente da incidência
do imposto na fonte sobre pagamentos – que a efetivação foi comprovada e não houve
contestação – cujos beneficiários não foram identificados ou as operações não foram
comprovadas ou não tiveram uma causa admissível no mundo jurídico, nos termos do do art. 61,

29 Art. 217. Além das demais hipóteses de inidoneidade de documentos previstos na legislação, não produzirá efeitos
tributários, em favor de terceiros interessados, o documento emitido por pessoa jurídica cuja inscrição no CNPJ tenha
sido considerada ou declarada inapta (Lei no 9.430, de 1996, art. 82).
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos casos em que o adquirente de bens, direitos e mercadorias
ou o tomador de serviços comprovarem a efetivação do pagamento do preço respectivo e o recebimento dos bens,
direitos e mercadorias ou utilização dos serviços (Lei no 9.430, de 1996, art. 82, parágrafo único).
(...)
Art. 290. O custo de produção dos bens ou serviços vendidos compreenderá, obrigatoriamente (Decreto-Lei no 1.598,
de 1977, art. 13, § 1o):
I - o custo de aquisição de matérias-primas e quaisquer outros bens ou serviços aplicados ou consumidos na produção,
observado o disposto no artigo anterior;
II - o custo do pessoal aplicado na produção, inclusive de supervisão direta, manutenção e guarda das instalações de
produção;
III - os custos de locação, manutenção e reparo e os encargos de depreciação dos bens aplicados na produção;
IV - os encargos de amortização diretamente relacionados com a produção;
V - os encargos de exaustão dos recursos naturais utilizados na produção.
Parágrafo único. A aquisição de bens de consumo eventual, cujo valor não exceda a cinco por cento do custo total dos
produtos vendidos no período de apuração anterior, poderá ser registrada diretamente como custo (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 13, § 2o).
(...)
Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à atividade da empresa e à
manutenção da respectiva fonte produtora (Lei no 4.506, de 1964, art. 47).
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das transações ou operações exigidas pela
atividade da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, § 1o).
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de transações, operações ou atividades da
empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, § 2o).
§ 3o O disposto neste artigo aplica-se também às gratificações pagas aos empregados, seja qual for a designação que
tiverem.
(...)
Art. 304. Não são dedutíveis as importâncias declaradas como pagas ou creditadas a título de comissões,
bonificações, gratificações ou semelhantes, quando não for indicada a operação ou a causa que deu origem ao
rendimento e quando o comprovante do pagamento não individualizar o beneficiário do rendimento (Lei no 3.470, de
1958, art. 2o).

Fl. 3257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.037 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.725111/2018-81
64
da Lei no8.981/95. Nesta espécie, a renda é do beneficiário do pagamento e a Recorrente, fonte
pagadora, apenas se torna "responsável" pelo recolhimento do imposto que seria devido por
outrem. Em outras palavras, a CORPUS não está na condição de contribuinte, mas precisamente
na condição de responsável, conforme previsto no art. 121, II, do Código Tributário Nacional30.
No que tange ao pleito subsidiário – possibilidade de dedução da base de cálculo do
IRPJ/CSLL, dos valores lançados de IRRF no mesmo período, nos termos do §3o, do art. 41, da Lei
no 8.981/95 - também não pode prosperar porque não há subsunção à norma apontada. A uma,
pelo fato da CORPUS atuar como substituto tributário, melhor dizendo não é o beneficiário do
pagamento ou o contribuinte do multicitado tributo. A duas, como vimos, por se submeter a
tributação exclusiva na fonte, portanto não está sujeito à antecipação para fins de ajuste anual.
Concluindo, importa salientar que o lançamento de IRRF, como se viu, decorre de
disposição legal taxativa, de modo que somente seria possível afastar sua aplicação, sob o
fundamento de vedação ao bis in idem, como pretendem os Recorrentes, caso se entendesse pela
inconstitucionalidade da norma instituidora. No entanto, esse Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais não tem competência para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária, conforme entendimento vinculante, consubstanciado na Súmula CARF no 231.

d) Da Idoneidade das Notas Fiscais
Neste ponto, a CORPUS assevera que no presente caso os pagamentos foram
realizados a beneficiários identificados e tiveram como causa notas fiscais que não podem ser
reputadas como inidôneas – cita Solução de Consulta Interna no 11 – COSIT, de 08/05/2013 -, em
decorrência da situação cadastral regular de todos os fornecedores cujos pagamentos foram
glosados, à época dos fatos geradores, de acordo com as provas colacionadas aos autos.
Acrescenta que após a OPERAÇÃO DESCARTE, 01/03/18, a Fiscalização identificou
os efetivos beneficiários das operações, sendo inadmissível lavra auto de infração de IRRF fundado
na não identificação do beneficiário, nos termos do art. 674, caput, do RIR/99, cometendo grave
contradição que macula de nulidade todo o lançamento. Menciona jurisprudência administrativa e
doutrina em prol de subsidiar sua dedução.
Cita jurisprudências do Carf e doutrinas para subsidiar a sua ilação.
Entendo que não assiste razão aos Interessados pelos seguintes motivos.

30 Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade
pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
(...)
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de lei.

31 Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 3258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.037 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.725111/2018-81
65
Primeiro, porque não estamos diante de qualquer contradição ou potencial
nulidade, como pretende a Defesa. Isto é, através das provas obtidas com a realização da
OPERAÇÃO DESCARTE (abaixo representação gráfica do modus operandi) diferente do que aduz a
Recorrente, extrai-se do item 7 (“ANÁLISE DO MATERIAL APREENDIDO NA OPERAÇÃO DESCARTE”)
do TVF, fls. 2.407/2.505, que o Fisco não identificou os reais beneficiários dos recursos obtidos
com as supostas aquisições de mercadorias, mas os operadores de uma organização criminosa
bem articulada, cujas inúmeras operações denotam (...) forte indício de que parte dos recursos em
espécie obtidos com o esquema foram utilizados como propina, aplicados em campanhas políticas.

Segundo, por ser indiscutível, conforme relatado e muito bem evidenciado pela
decisão recorrida com a qual pactuamos, que há nos autos - notadamente nos itens 6 (“ DAS
EMPRESAS FORNECEDORAS – ANÁLISE INDIVIDUAL”) e o mencionado item 7 -, do TVF,
substanciais provas de que ocorreram pagamentos realizados pela CORPUS e pelo Consórcio
SOMA em contrapartida de negócios simulados – cujos reais beneficiários não foram identificados,
as operações não foram comprovadas ou não houve causa – em favor de diversas empresas que,
independentemente de estarem ativas no cadastro da RFB – embora muitas delas tenham sido
baixadas de ofício -, eram seguramente inexistentes de fato.
Quer dizer, verificou-se um desvirtuamento nas operações realizadas entre
compradores e fornecedores de mercadorias, posto que segundo concluiu a Autoridade Fiscal no
item 9 (“IRRF SOBRE PAGAMENTOS SEM CAUSA OU DE OPERAÇÃO NÃO COMPROVADA”), do TVF:
9.13. Demonstramos e comprovamos no presente caso, conforme descrito ao
longo do presente Termo de Verificação Fiscal, que não houve qualquer
fornecimento de mercadorias por parte da ALFACOM, TALKITA, ORION e
TEDRIVE.
9.14. Todos os casos relatados referem-se a operações não comprovadas e/ou
inexistentes, sem fruição pelo sujeito passivo e consórcios que integrou de
Fl. 3259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.037 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.725111/2018-81
66
qualquer serviço prestado ou do recebimento de quaisquer produtos ou
mercadorias, circunstâncias que caracterizam o pagamento sem causa.
9.15. Frise-se: o que está sendo tributado, exclusivamente na fonte, são os
rendimentos recebidos pelos beneficiários das propinas através das pessoas
jurídicas discriminadas no item anterior deste TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL. A
CORPUS é o sujeito passivo da obrigação tributária em razão dos pagamentos
irregulares. (g.n.)
Ora, como não restam dúvidas que as mercadorias nunca foram entregues, as notas
fiscais que as ampara, malgrado registradas na contabilidade, não produziram os efeitos contábil e
fiscal esperados, pois não retratavam a verdade dos fatos. Ou seja, trata-se de documentos fiscais
“frios”, fraudulentos e, portanto, inidôneos, pouco importando a situação cadastral de quem os
emitiu.
Nesse sentido, trago precedentes do CARF, cujos fundamentos estão sintetizados
nas ementas abaixo transcritas com nossos destaques:
IRRF. PAGAMENTOS SEM CAUSA OU BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO.
COEXISTÊNCIA COM GLOSA DE DESPESAS DO IRPJ.
I- Operação comercial revestida de normalidade pressupõe a efetiva prestação do
serviço ou aquisição de mercadoria. Uma vez efetuado o pagamento, consuma-se
cenário no qual (1) o tomador de serviços, com base na nota fiscal escriturada,
pode deduzir da base de cálculo do imposto o valor pago pelo serviço, e (2) o
prestador de serviços oferece à tributação os rendimentos auferidos pelo serviço
prestado.
II - Desvirtuamento nas operações entre tomador e prestador de serviços, com
utilização de notas fiscais frias para lastrear eventos inexistentes e mascarar a
verdadeira causa de saída de recursos da empresa, fazem com que a empresa
reduza a base de cálculo por meio da contabilização de despesa, e por outro
lado, o beneficiário dos ingressos não os ofereça à tributação, por ser
desconhecido.
III - Por isso, autuação fiscal recai sobre (1) a glosa da despesa do serviço prestado
por parte do tomador de serviços e (2) o não oferecimento à tributação dos
rendimentos decorrentes do serviço pelo prestador de serviços.
IV - Por determinação legal, o pólo passivo nas duas pontas da relação jurídica é
preenchido pelo tomador de serviços. Na glosa de despesas, responde o tomador
na condição de contribuinte, sujeito passivo direto, cabendo o lançamento de
ofício de IRPJ. Quanto aos rendimentos não oferecidos à tributação, a sujeição
passiva é deslocada do prestador de serviços (beneficiário que não pode ser
identificado) para o tomador de serviços. Responde o tomador de serviços como
sujeito passivo indireto pela tributação do IRRF. (Acórdão no 9101003.341 –
1a Turma. Sessão de 17/01/2018)
Fl. 3260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.037 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.725111/2018-81
67
PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO. DOCUMENTOS INIDÔNEOS.
PROVA DOS PAGAMENTOS.
Correta a incidência do Imposto de Renda Retido na Fonte de que trata o art. 61
da
Lei
8.981/1995
sobre
pagamentos
lastreados
em
documentos
comprovadamente inidôneos, registrados na contabilidade da interessada a
crédito da conta Caixa. A inidoneidade dos documentos não ilide o fato de que os
recursos deixaram o patrimônio da empresa, destinando-se a beneficiários não
identificados. (Acórdão no 1301-00.761 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária. Sessão
de 23/11/2011)
Adotando essa linha de raciocínio, tais constatações, segundo exaurido neste voto,
consistem em causas que legitimam perfeitamente a glosa das despesas relacionadas que
reduziram as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, bem como conduzem ao enquadramento dos
correspondentes dispêndios na situação contemplada no art. 61, da Lei no 8.981/95, devendo, à
vista disso, ser efetuada a exigência do IRRF.
Portanto, irretocável as autuações e a decisão recorrida por mantê-las.

e) Da Existência de Causa para os Pagamentos Efetuados
No que tange a este tópico, sustenta que os autos de infração de IRRF combatidos
não atacam a causa do negócio, mas supostos motivos subjetivos, não exteriorizados, relativos ao
pagamento de supostas vantagens indevidas, que nunca foram provadas. Em favor de subsidiar
seu entendimento, diferenciou causa de motivo, ressaltando que estes são irrelevantes à relação
jurídica. Por conseguinte, a Fiscalização incorreu em erro, pois perseguiu a causa que motivou o
negócio, em vez de da efetiva causa do negócio – instrumentalizada nas notas fiscais apresentadas
- não se enquadrando ao disposto no § 1o, do art. 61, da Lei no 8.981/95, sendo de rigor o
cancelamento integral da autuação combatida. Colacionou jurisprudência administrativa e
doutrina em benefício da sua argumentação.
Acerca do antecedente do preceptivo em discussão – pagamento “sem causa” -
mister mencionarmos o entendimento consubstanciado no Acórdão no 1201-003.397, cujo
redator do voto vencedor foi o Ilustre Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, com os
destaques em negrito, que bem representa minha compreensão a respeito do tema:
(...)
A exigência do IRRF prevista no artigo 61 da Lei no 8.981/1995 é uma presunção
legal, ou seja, a partir de um fato conhecido (o pagamento) e da negativa do
fiscalizado em informar o destinatário ou a real origem econômica do
pagamento, a lei permite a exigência do tributo de quem fez o pagamento, por
uma presunção de omissão de receita por parte do destinatário do pagamento,
associada a uma substituição tributária.
Fl. 3261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.037 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.725111/2018-81
68
Nesse viés, como é ordinário nas presunções legais desse tipo, o contribuinte pode
afastar a acusação fiscal ao demonstrar que não houve o pagamento (negativa do
fato conhecido) ou ao apontar, cumulativamente, o destinatário do pagamento e
a sua real origem econômica.
Não há dúvida de que houve os pagamentos. Também não há dúvida de que a
empresa SP Terraplanagem recebeu os pagamentos apontados na referida tabela.
Todavia, não foi esclarecida a causa de tais pagamentos.
A sociedade empresária é um ente de natureza econômica e as suas ações devem
ser tomadas nesse contexto. O pagamento, como ação de natureza econômica,
deve estar inserido em um contexto negocial ou patrimonial. Esse contexto é a
causa do pagamento. Na espécie, o contribuinte não logrou localizar os
pagamentos realizados no seu contexto econômico.
Ademais, tratando-se de mecanismo de presunção legal, não cabe ao fisco
rastrear a utilização desse pagamento, aprofundando a investigação para
determinar, em concreto, o eventual ilícito tributário decorrente do pagamento,
uma vez que este é o objeto da presunção legal. (g.n.)
Ora, segundo exaurimos, in casu, é inquestionável a ocorrência dos pagamentos –
pressuposto material do dispositivo em questão – como também as empresas fornecedoras de
mercadorias contratadas recebem esses dispêndios, contudo, é inegável que, ante considerável
arcabouço probatório, não detinham capacidade operacional para atender aos objetos das
contratações firmadas – de direito ou de fato, visto que em muitas situações sequer os contratos
foram apresentados – relacionados às notas fiscais.
Também já esclarecemos neste voto que a operação consiste no negócio jurídico
(no caso a prestação de serviço ou a venda de mercadorias) que motivou o pagamento, e a causa
é o motivo, a razão, o fundamento do pagamento, os quais, quando não comprovados, acarretam
a incidência do IRRF. Ademais, a relação aguda entre ambos, permite-nos inferir que quando não
comprovada a primeira, também podemos considerar o pagamento sem causa. Outrossim, não
basta a operação e a causa de os pagamentos estarem contabilizados, tampouco lastreados por
notas fiscais, posto que a comprovação inequívoca da efetividade de ambos demanda a
apresentação de documentação hábil e idônea.
Pois bem, perante a esse cenário, não há como prosperar a tese da Defesa que
houve causa nos negócios envolvidos na autuação, portanto, não se subsome ao disposto no § 1o,
do art. 61, da Lei no 8.981/95, dado que estava instrumentalizada nas notas fiscais apresentadas,
justamente em virtude de a CORPUS não ter logrado êxito em comprovar a efetividade dos
negócios jurídicos ou elucidar as suas origens econômicas – causas – nos quais os pagamentos
estavam inseridos.
Em síntese, alinhado ao entendimento exposto, a Recorrente não conseguiu
assentar os pagamentos detectados no seu contexto econômico, sendo assim, correto o
Fl. 3262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.037 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.725111/2018-81
69
lançamento combatido, uma vez que careciam de causa, enquadrando-se perfeitamente a
situação no multicitado preceito.

f) Do Vício Material do Lançamento Tributário – Erro na Apuração da Base de Cálculo
A CORPUS assevera que há erro material cometido pela Fiscalização ao incorporar à
matéria tributável o valor de R$ 170.353,26 (corresponde a parcela de 18% da CORPUS, relativa ao
pagamento do Consórcio SOMA no valor de R$ 946.407,00), datado de 17/05/2013, pois
representa pagamento realizado em duplicidade pelo Consórcio SOMA e integralmente lhe
devolvido pela TALKITA - nos dias 04/06/2013 e 06/06/2013, nos valores de R$ 590.863,00 e R$
355.544,00 -, sendo inadmissível a incidência de IRRF. Citou entendimentos doutrinários e
jurisprudência administrativa.
Ao apreciar o pedido à epígrafe, a decisão recorrida mantém o lançamento de ofício
do IRRF, por inferir que a Recorrente não conseguiu provar, tampouco demonstrar através da
contabilidade, onde reside a citada duplicidade (onde se encontram os dois pagamentos ou grupos
destes aptos a revelar que foram realizados em dobro). Acrescentou que (...) ao se verificar os
arquivos da escrituração contábil digital constantes dos autos (arquivos não-pagináveis), não se
consegue localizar nenhum dos valores alegados.
Entendo que não assiste razão a CORPUS. Vejamos.
Inicialmente, registro que a preliminar de nulidade por vício material relacionado ao
tema já foi afastada neste voto, visto que, caso restasse revelado o suposto erro na apuração da
base de cálculo, estaríamos diante de mero erro de fato, que não tem força para macular a
validade do auto de infração, mormente, nesta espécie, onde não se verificou prejuízo à defesa.
Ademais, repisamos que o lançamento do IRRF consiste em uma presunção legal
estampada no art. 61, da Lei no 8.981/95, onde uma vez comprovada a existência do pagamento,
para afastar a acusação fiscal, é ônus exclusivo da fonte pagadora demonstrar que não houve o
pagamento (negativa do fato conhecido) ou ao apontar, cumulativamente, o destinatário do
pagamento e a sua real origem econômica (esclarecimento da natureza do pagamento).
Firmadas as sobreditas premissas, no caso sob julgo estamos perante a uma
alegação de duplicidade de pagamentos, onde, por óbvio, um deles deve ser excluído da base de
cálculo do IRRF visto que não espelha a verdade material. Ou seja, não se trata de prova complexa.
Muito pelo contrário, bastava que a CORPUS ou o Consórcio SOMA demonstrassem, através de
documentação contábil e fiscal hábil e idônea, a ocorrência dos dois dispêndios – ou grupos desses
-, por meio da qual restasse comprovado: o destinatário; qual o valor (es) envolvido(s); quando se
efetivaram e foram devolvidos – neste caso mediante indicação dos lançamentos nos extratos
bancários.
Outrossim, não podemos obliterar que a Recorrente teve duas oportunidades –
impugnação e recurso voluntário - para colacionar ou apontar nos autos onde se encontravam as
Fl. 3263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.037 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.725111/2018-81
70
mencionadas provas, as quais, em estrito cumprimento ao disposto no art. 16, do Decreto no
70.235/7232, deveriam ser parte integrante destes autos.
Sem embargo, pactuo de similar entendimento da decisão recorrida de que os
lançamentos listados em ambas as peças recursais – repetiu semelhantes argumentos – estão
longe de comprovar o que pleiteia.
De resto, diante da refutação do voto condutor contestado, que demonstra com
clareza a razão da improcedência da demanda, esperava-se nesta fase recursal que a Defesa, em
prol da verdade material, fosse mais convincente e demonstrasse em quais arquivos da
escrituração contábil digital, constantes dos autos (arquivos não-pagináveis), localizava-se os
valores alegados. O que também não vislumbramos.
Neste contexto, irretocável o lançamento de IRRF.

g) Conclusão
Diante do exposto, entendo que nenhum reparo cabe à decisão recorrida.

Da Multa De Ofício Qualificada

a) Da Introdução
A Recorrente indignou-se com a decisão recorrida que manteve a imputação da
multa qualificada, no percentual de 150%, por entender que a Fiscalização comprovou a
ocorrência, em tese, de crime contra a ordem tributária na modalidade sonegação fiscal,
subsumindo-se ao disposto no art. 44, § 1o, da Lei no 9.430/1996.

32 Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem,
com a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço
e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada cópia da petição. (Incluído pela
Lei no 11.196, de 2005)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que: (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)

Fl. 3264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.037 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.725111/2018-81
71
Contrapondo, protestou em favor do cancelamento da multa qualificada (150%)
aplicada no caso concreto, alicerçada em duas razões: (i) todas as operações forma contabilizadas,
lastreadas em contratos, notas fiscais e comprovantes de pagamentos, repassados pela empresa
líder do Consórcio SOMA. Outrossim, não houver qualquer artifício ardiloso por parte da
Recorrente visando ludibriar a Fiscalização ou reduzir ilicitamente a tributação aplicável; e (ii) na
condição de consorciada minoritária do Consórcio SOMA (18%), nunca deteve poder de
administração. (...) Dessa forma, não há que se falar em crime de sonegação fiscal a fim de
justificar o suposto dolo, ensejador do agravamento da multa para 150%. Neste ponto, carreou
para peça recursal, jurisprudências administrativas alinhadas a sua argumentação.
Conforme será demonstrado, não procedem as alegações da Recorrente.
b) Da Imputação da Multa de Ofício Qualificada – 150%
Antes de avaliarmos as razões da combatida qualificação da multa de ofício, é
salutar trazer a este voto entendimentos sobre o tema.
Inicialmente, é importante registrar que a multa qualificada se encontra regulada
pelo artigo 44, § 1o, da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de
junho de 200733.
Portanto, o percentual de 150% (cento e cinquenta por cento) deve ser aplicado
apenas nos casos previstos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 196434, ou seja, o intuito de
fraude foi aí aludido em seu sentido amplo, devendo para seu entendimento serem observadas as
definições dos indigitados dispositivos

33 Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 11.488,
de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento mensal: ; (Redação dada pela Lei
no 11.488, de 2007)
(...)
§ 1o. O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado nos casos previstos nos arts.
71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) (g.n)

34Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o
conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário
correspondente.
Art . 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do
fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas, visando qualquer dos efeitos
referidos no artigo 71 e 72. (g.n)

Fl. 3265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.037 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.725111/2018-81
72
Como se percebe, o conluio não chega a ser uma terceira hipótese qualificadora
autônoma, pois se refere à possibilidade de a sonegação e/ou a fraude serem orquestradas por
meio de ajuste doloso entre duas ou mais pessoas (físicas ou jurídicas).
A qualificação da multa proporcional de ofício deve ser feita quando e apenas
quando a autoridade fiscal identificar e comprovar a ocorrência de sonegação e/ou fraude. E
apenas pode ser considerado sonegação ou fraude, para essa finalidade, aquilo que esteja em
conformidade com o modelo arquetípico estabelecido pelos artigos 71 e 72 da Lei no 4.502, de
1964.
Analisando-se as características textuais das definições empreendidas pelos artigos
71 e 72, a primeira premissa indispensável é a de que sonegação e fraude são condutas dolosas.
Isso se depreende da expressão “(...) toda ação ou omissão dolosa tendente (...)”, que é repetida
em ambos os artigos.
Portanto, sonegação e fraude são condutas dolosas (dolo direto ou eventual). Para
qualificar a multa proporcional de ofício, a autoridade fiscal deve identificar e comprovar a
ocorrência da conduta dolosa do sujeito passivo, mediante apresentação de conjunto probatório
suficiente.
Ademais, é cediço que a imposição de multa qualificada é tema sempre muito
espinhoso, mesmo porque tal cominação prescinde da demonstração de um “algo mais”, no
procedimento do agente fiscalizado, que transcenda a conduta objetiva descrita no tipo tributário,
sendo preciso que haja a efetiva comprovação da intenção da prática do fato delituoso. Nesse
sentido, é o entendimento firmado pelo CARF nas Súmulas ns° 14 e 25:
Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos,
por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Súmula CARF no 25: A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos,
por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64.
Alinhado à precitada cognição, segundo restou exaurido neste voto, no que toca ao
lançamento do IRRF, previsto no artigo 61 da Lei no 8.981/1995, observa-se particularidades que
elevam a sua especialidade, visto que se trata de uma presunção legal exigida do substituto
tributário, apenas quando este omite o real beneficiário do pagamento comprovado ou a sua real
causa econômica, independentemente da existência, ou não, de intuito doloso.
Nessa quadra, quando nos deparamos com a situação adicional em que o substituto
tributário, com intento de sustentar as precitadas omissões, pratica atos inclinados a ocultá-las,
buscando dar falsa legitimidade aos pagamentos efetivados em favor dos genuínos beneficiários,
os quais, presumidamente, não serão oferecidos à tributação, indubitavelmente há constatação
de uma conduta extra que configura em dolo da fonte pagadora. Destarte, torna-se escorreita e
Fl. 3266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.037 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.725111/2018-81
73
obrigatória por parte da Autoridade Fiscal a exigência do tributo acompanhada de imputação da
penalidade qualificada.
A sobredita acepção está amparada pela jurisprudência administrativa prevalente
do CARF, conforme ementas abaixo transcritas:
IR-FONTE DE 35%. MULTA QUALIFICADA. FRAUDE. NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS.
INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS.
A multa de ofício deve ser qualificada quando o contribuinte faz um esforço
adicional para ocultar a infração, praticando ato que não faz parte do núcleo da
ação que concretizou a infração. A emissão de notas fiscais inidôneas e a
interposição de terceiros para iludir a realização de pagamentos, além dos atos
que materializam a infração (omissão), é ato que exterioriza e evidencia o dolo do
contribuinte, dando ensejo à qualificação da multa de ofício, mesmo no caso de
presunção legal de omissão. (Acórdão no 1201-003.397 – 1a Seção de Julgamento
/ 2a Câmara / 1a Turma Ordinária. Sessão de 10/12/2019)
EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE. MULTA QUALIFICADA.
Cabível a aplicação da multa qualificada de 150% (cento e cinquenta por cento)
quando caracterizado o evidente intuito de fraude pela ocorrência de ação dolosa
tendente a impedir o conhecimento por parte da autoridade fazendária da
ocorrência das circunstâncias materiais do fato gerador da obrigação tributária
principal, de modo a evitar o seu pagamento. Cabível a imposição da multa
qualificada de 150%, prevista no artigo 44, parágrafo 1o, da Lei no 9.430/96,
quando restar demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo
enquadra-se, em tese, nas hipóteses tipificadas no art. 71, 72 ou 73 da Lei no
4.502/64. (Acórdão no 1401-002.888 – 4a Câmara/ 1a Turma Ordinária. Sessão de
18/09/2018)
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA EM EXIGÊNCIA DE IRFONTE SOBRE
PAGAMENTOS SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO. EXISTÊNCIA
DE FRAUDE, SONEGAÇÃO OU CONLUIO. CABIMENTO.
Uma vez comprovada a ocorrência de uma ou mais das hipóteses tipificadas no
art. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64, é cabível a imposição da multa qualificada
prevista no artigo 44 da Lei no 9.430/96, inclusive no caso de exigência de IRFonte
de que trata o art. 61 da Lei no 8.981/1995. (Acórdão no 9101-006.859 – CSRF/ 1a
Turma. Sessão de 06/03/2024)
Retomando a análise do caso concreto, verifica-se que a Recorrente repisou as
argumentações apresentadas em sede de impugnação, às fls. 2693/2726 e a decisão de primeira
instância afastou embasada na seguinte fundamentação, às fls. 2936/2938:
(...)
Conforme cabalmente demonstrado pela fiscalização, a contribuinte apropriou-se
de despesas sabidamente indevidas na medida em que, de forma reiterada para
Fl. 3267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.037 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.725111/2018-81
74
cada um dos supostos prestadores de serviços supracitados, não demonstrou a
efetividade dos alegados serviços, o que torna os contratos e/ou notas fiscais
inidôneos, cabendo, por conseguinte, a qualificação da multa em 150%, uma vez
que os atos de forma deliberada e sistematicamente praticados demonstram a
presença do dolo, no sentido de ter a consciência e querer a conduta e sonegação,
por meio de prática de conluio com outras empresas, cujos conceitos estão
estampados no art. 71 (sonegação), 72 (fraude) e 73 (conluio) da Lei no 4.502/64,
(...)
A conduta da contribuinte se amolda, indubitavelmente, ao conceito de dolo, na
medida em que agiu de forma a impedir a ocorrência do fato gerador do IRPJ e da
CSLL, reduzindo indevidamente o montante desses tributos, ao criar despesa
sabidamente fictícia.
Idêntico raciocínio se aplica à multa qualificada sobre o IRRF, uma vez que
apurado em razão de pagamentos decorrentes dessas mesmas operações não
comprovadas ou sem causa, conforme conclusões da autoridade fiscal constante
do TVF, fls. 2.522 e 2.523, a seguir:
11.5. Demonstrou-se ao longo dos autos e pelos recortes legais, acima em
destaque, que a fiscalizada cometeu, em tese, crime contra a ordem
tributária, incorrendo na prática de sonegação fiscal ao deduzir como custo
ou despesa, na determinação da base de cálculo do Imposto de Renda das
Pessoas Jurídicas (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL), valores pagos a um destinatário irreal, inapto, inexistente de fato,
baseada em uma operação igualmente irreal, inexistente, sem
comprovação, circunstâncias que caracterizam o pagamento sem causa,
sujeito à incidência do IRRF – Imposto de Renda Retido na Fonte, à alíquota
de 35%.
11.6. A ação dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente,
a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o
montante do imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento,
justifica a multa qualificada.
11.7. A fiscalizada, desde a contratação das empresas NOTEIRAS, por
intermédio dos operadores LUIZ CARLOS e GABRIEL, até o momento do
lançamento, em sua escrita contábil-fiscal e nas Declarações transmitidas à
Receita Federal do Brasil, tinha conhecimento dos fatos narrados ao longo
desse relatório, a falta de capacidade operacional das empresas ALFACOM,
TALKITA, ORION e TEDRIVE, a inexistência de mercadorias e das
sistemáticas elaboradas na OPERAÇÃO DESCARTE. Houve, portanto, conluio
entre a fiscalizada e as empresas NOTEIRAS, ou seja, o ajuste doloso entre
duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas, visando produzir os efeitos
referidos nosartigos 71 e 72 da Lei no 4.502, de 30/11/1964.
Fl. 3268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.037 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.725111/2018-81
75
11.8. Portanto, em face de todos os fatos revelados nos autos que
implicaram a prática, em tese, de crime contra a ordem tributária na
modalidade sonegação fiscal, e tendo em vista ainda o parágrafo 1o do art.
44 da Lei no 9.430, de 27/12/1996, a multa de ofício apurada será
qualificada (majorada) para 150%.
Presente, portanto, a conduta tipificada na Lei no 4.502/64, cabível a qualificação
da multa de ofício promovida pela autoridade fiscal, com fulcro no art. 44, inciso I
e § 1o da Lei no 9.430, de 1996.
No que tange à alegação de que, nas transações realizadas diretamente entre a
Impugnante e a empresa TALKITA, teriam sido emitidas a totalidade das notas
fiscais pela TALKITA (e deduzidas das bases tributáveis do IRPJ/CSLL) e incluídas
no PERT, de modo que o crédito tributário oriundo dessas deduções ou estaria
extinto ou excluído, nos exatos termos do Código Tributário Nacional e da Lei no
13.493/2017 também não procede em face do que foi decidido no tópico I.1 deste
voto.
Em face do exposto, julgo improcedente a impugnação nesse item e mantenho a
multa de ofício em 150%.
Entendo que a decisão recorrida, salvo no que concerne aos efeitos sobre a multa
de ofício imputada decorrentes da adesão ao PERT, não merece reparos ao rebater os argumentos
da Recorrente, dado que, por tudo que foi explanado tanto no relatório como no voto,
inquestionavelmente a CORPUS praticou atos com intuito de ocultar os fatos desconhecidos –
reais beneficiários, as operações ou suas causas – que deram ensejo à omissão receita presumida,
utilizando-se de artifícios ardilosos – notas fiscais e contratos ideologicamente falsos - em prol de
dar irreal aparência de legitimidade aos dispêndios realizados e que não seriam oferecidos à
tributação pelo destinatário.
Quer dizer, trata-se da comprovação daquele “algo a mais”, de um esforço
adicional, de uma conduta extra que suplanta a conduta objetiva descrita no tipo tributário e, por
conseguinte, evidencia o dolo específico por parte do substituto tributário, justificando a
imputação de multa de ofício qualificada sobre a exigência dos tributos combatidos.
Destarte, adoto a fundamentação da decisão de primeira instância como razão de
decidir, utilizando-me da faculdade ao julgador pelo § 12o, do art. 114, do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 202335, posto que, por tudo exposto, restou claro a
ausência, na peça recursal, de novos pedidos ou causa de pedir. Assim, nos termos do art. 50, da

35 Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão assinadas pelo presidente, pelo
relator, pelo redator designado ou por conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se, se houver, os conselheiros
vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e o voto vencedor.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;

Fl. 3269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.037 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.725111/2018-81
76
Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 199936, combinado com o preceituado no citado normativo
regimental, pugno em favor da manutenção da qualificação da multa de ofício em questão.
Face ao exposto, deve repercutir em todos os lançamentos que integram a presente
lide, notadamente, sobre os pleitos específicos, tais como o extenuado neste voto relacionado à
imputação sobre os créditos tributários inclusos no PERT, como também no tocante à prejudicial
de decadência em relação aos lançamentos do IRPJ/CSLL, relacionados ao 3o trimestre de 2013,
referentes aos pagamentos em favor da empresa ALFACOM, cuja apreciação aguarda a análise
deste tópico.
No que tange aos pleitos subsidiários da Recorrente requeridos no tópico: Da
Nulidade dos Autos de IRPJ/CSLL - em Virtude da Inclusão dos Créditos Tributários no PERT Antes
das Respectivas Lavraturas, especificamente: redução da multa de ofício ao patamar de 75%, em
virtude da adesão ao PERT antes de concretizado o lançamento de ofício do IRPJ/CSLL, por
aplicação analógica do art. 6o, da Lei no 8.218/1991 c/c art. 4o da LINDB; ou aplicação sobre a
multa de ofício de 150% da redução de 40% e não de 50% à luz do inciso II, do art. 6o, Da Lei
8.218/1991. Segue nosso posicionamento.
Uma vez mantida a qualificação da multa de ofício em tela, considerando que,
diferente dos demais valores lançados de ofício nestes autos, a administração da cobrança dos
valores indicados no PERT, faz-se no âmbito deste programa, disciplinado pela Lei no 13.496/2017,
entendo que as reduções tanto dos juros de mora como das multas envolvidas – inclusa a de ofício
– devem respeitar a modalidade escolhida pela Interessada – art. 2o, III, alínea “b”, da apontada
norma especial37, a qual detém prevalência sobre a geral - Lei no 8.218/91, em respeito ao
princípio da especialidade.

36 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos,
quando:
(...)
V - decidam recursos administrativos;
(...)
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
(...)
§ 3o A motivação das decisões de órgãos colegiados e comissões ou de decisões orais constará da respectiva ata ou de
termo escrito.

37 Art. 2o No âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil, o sujeito passivo que aderir ao Pert poderá liquidar os
débitos de que trata o art. 1o desta Lei mediante a opção por uma das seguintes modalidades:
(...)
III - pagamento em espécie de, no mínimo, 20% (vinte por cento) do valor da dívida consolidada, sem reduções, em
até cinco parcelas mensais e sucessivas, vencíveis de agosto a dezembro de 2017, e o restante:
(...)
b) parcelado em até cento e quarenta e cinco parcelas mensais e sucessivas, vencíveis a partir de janeiro de 2018, com
redução de 80% (oitenta por cento) dos juros de mora e 50% (cinquenta por cento) das multas de mora, de ofício ou
isoladas;
Fl. 3270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.037 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.725111/2018-81
77
Todavia, a competência para apreciar qualquer pedido relacionado à parcelamento
de débitos (ordinário ou especial) – inclusos os encargos moratórios e multas - reside no âmbito
da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e os processos administrativos com este objeto
são regidos pela norma instituidora do parcelamento especial e pela Lei no 9.748/99, e não pelas
disposições inerentes aos processos administrativos fiscais preceituadas no Decreto no 70.235/72 -
PAF. Nessa quadra, carece o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF da competência
para se manifestar ou impor qualquer comando a respeito de redução da multa de ofício sob
julgo.

c) Da Retroatividade Benigna
No presente caso, ocorre que após a 8a Turma da DRJ/BSB, em 19 de dezembro de
2019, às fls. 2913/2943, exarar o Acórdão recorrido, mantendo a qualificação da multa de ofício
no percentual de 150%, em respeito ao disciplinamento normatizado no § 1o, do art. 44, da Lei no
9.430/96, com a redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488/07, este sofreu modificação pela Lei no
14.689, de 20 de setembro de 2023, e, notadamente o inciso VI, do § 1o, do assinalado normativo,
passou a disciplinar a questão da seguinte forma, abaixo in verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023) (g.n.)
Quer dizer, a alteração mencionada reduziu o percentual da multa de ofício
qualificada imputada de 150% para 100%. Dessarte, atrai-se a retroatividade benigna prevista na
alínea “c” do inciso II do art. 106 do CTN38, inclusive passível da aplicação de ofício, uma vez que

38Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
(...)
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
(...)
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.

Fl. 3271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.037 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.725111/2018-81
78
lei nova se aplica a ato ou fato pretérito, no caso de ato não definitivamente julgado, quando lhe
comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente à época da prática da infração.
Nessa senda, embora no presente caso,
decidimos pela manutenção,
indiscutivelmente cabe a redução do percentual da multa de ofício qualificada aplicada de 150%
para 100% em respeito à retroatividade benigna.
DA PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA RELACIONADA À QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO

Dos Autos de IRPJ e CSLL – Da Decadência do Direito em Lançar em Relação ao 3o Trimestre de
2013 no Que se Refere ao Fornecedor “ALFACOM”
Quanto a este item, a CORPUS protesta em favor da reforma do acórdão combatido
que afastou a decadência dos créditos tributários de IRPJ e CSLL, correspondentes aos
pagamentos realizados ao fornecedor ALFACOM no terceiro trimestre de 2013, fundada na
aplicação do art. 173, I, do CTN39, em razão da acusação de dolo. Contrapondo, entende que se
aplica o prazo decadencial previsto no § 4o, do art. 150, do CTN40, em virtude de ter ocorrido
pagamento antecipado dos mencionados tributos e não prevalecer a tese da acusação, uma vez
que todas as operações foram devidamente escrituradas e os respectivos valores oferecidos à
tributação.
Dessa forma, quando tomou ciência da autuação em 17/12/18, respeitando a
contagem do prazo de decadência estampado no § 4o, do art. 150, do CTN - 5 anos contados do
fato gerador -, já havia expirado o prazo para constituição do IRPJ e da CSLL, no que toca ao
terceiro trimestre de 2013 (30/09/2013), os quais devem ser extintos por força da decadência, em
respeito ao preceituado no art. 156, V, do CTN41.
Segundo exposto, o Acórdão recorrido pugnou em favor da procedência da
qualificação da multa de ofício, por entender que restou evidenciado o dolo. Logo, tal inferência
atrai a aplicação da regra geral de decadência esculpida no art. 173, I, do CTN, deslocando o prazo
inicial para o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido

39 Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

40 Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo
o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a
referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será êle de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador;
expirado êsse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e
definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.

41 Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
(...)
V - a prescrição e a decadência;

Fl. 3272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.037 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.725111/2018-81
79
efetuado. Ou seja, ao aplicar este prazo na espécie, o prazo fatal para decair o direito de a Fazenda
Nacional constituir os créditos tributários de IRPJ e CSLL, do terceiro trimestre de 2013, seria
31/12/2018, posterior a data de ciência dos autos (17/12/18), portanto incabível o
reconhecimento da decadência.
Inicialmente, temos que firmar o entendimento de que a decadência42 consiste na
perda do direito da Administração Tributária de constituir o crédito tributário. Trata-se de instituto
de direito público, não atingido pela preclusão, e sendo indisponível o crédito tributário deve ser
declarado de ofício, independentemente do requerimento do sujeito passivo da ação fiscal.
A decisão combatida, no que toca ao tema decadência, demonstrou o
entendimento consolidado, sob prisma doutrinário e jurisprudencial, do tratamento a ser
dispensado aos tributos sujeitos a lançamento por homologação, previsto no caput do art. 150, do
CTN, quando resta caracterizado o DOLO. Em brevíssima síntese, relativamente a essa espécie de
lançamento, deve-se considerar os prazos decadências no âmbito tributário nos seguintes termos:
se houver pagamento, ainda que parcial, do tributo exigido de ofício, o prazo decadencial para a
constituição do crédito tributário expira após cinco anos a contar da ocorrência do fato gerador,
nos termos do art. 150, § 4o, do Código Tributário Nacional. Por outro lado, na ausência de
pagamento ou havendo a comprovação da ocorrência de dolo, fraude ou simulação, aplica-se o
disposto no art. 173, I, do mesmo dispositivo legal, contando-se o prazo decadencial a partir do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

42CONCEITO DE DECADÊNCIA
Decadência, no nosso conceito, é o fenômeno que acarreta a perda do direito
subjetivo do Fisco constituir o crédito tributário pelo ato jurídico chamado lançamento, em decorrência
da inércia, ultrapassando o prazo legal para tanto.
A decadência faz morrer, decair, perecer o próprio direito material, impedindo que a Fazenda Pública proceda ao
lançamento, e constitua, conseqüentemente, o crédito tributário.
Melhor explicando, devemos esclarecer que, ocorrido o fato gerador, nasce a obrigação tributária, ainda ilíquida. A le
gislação tributária exige a formalização de um ato oficial do Fisco para conferir liquidez à obrigação tributária surgida a
pós a ocorrência do fato gerador, e tal formalização se dá com o ato denominado lançamento.
O lançamento, uma vez formalizado, tem o condão de constituir o crédito
tributário, ou seja, oficializa e documenta um crédito tributário da Fazenda Pública, surgido com a ocorrência
daquele fato gerador, do qual nasceu uma obrigação tributária. O lançamento, como veremos mais adiante, torna
líquida a obrigação tributária surgida. Conforme o Ministro do STF Moreira Alves [02], "o direito de lançar é u
m direito potestativo modificativo”, pois o Fisco transforma a obrigação tributária ilíquida em
obrigação tributária líquida, isto é, no próprio crédito tributário.
Relembrando, então, a decadência atinge o direito subjetivo do sujeito ativo da relação jurídica tributária, que é uma
relação jurídica de direito material.
A decadência decorre sempre de lei, mais especificamente de Lei Complementar, pois o artigo 146, III, alínea “b” da
Carta Magna exige. E o Código Tributário Nacional é uma Lei Complementar, embora seja materialmente
complementar e formalmente ordinária. E à decadência se aplicam os princípios da legalidade e da segurança jurídica.
[...]
http://www.egov.ufsc.br/portal/conteudo/decad%C3%AAncianodireitotribut%C3%A1riobrasileiro
Fl. 3273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.037 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.725111/2018-81
80
Inclusive a precitada ilação encontra-se solidificada na Súmula CARF no 7243, de
observação obrigatória pelos Conselheiros deste Tribunal.
Nessa senda, considerando que pugnamos a favor da manutenção da multa
qualificada, por restar caracterizado o dolo específico, aplica-se a regra geral disposta no art. 173,
I, por conseguinte, não assiste razão à Recorrente acerca da arguição de caducidade.

Da Responsabilidade Tributária

Da Introdução

Segundo relatado, os responsáveis tributários: CINEAS FEIJÓ VALENTE, MARCO
ANTONIO VALENTE, RICARDO GONÇALVES VALENTE e CRISTINA MARIA VALENTE ATCHABAHIAN,
que eram sócios-administradores da CORPUS no período fiscalizado, insurgiram-se contra o
acórdão recorrido, mediante apresentação de peças recursais separadas, às fls. 2969/2985,
2988/3004, 3007/3023 e 3026/3042, contudo com idênticas abordagens.
Em brevíssima síntese, alegaram ilegitimidade passiva das imputações, uma vez que
jamais praticaram atos com excesso de poderes ou infração à lei, contrato ou estatuto, requisitos
necessários para a responsabilização prevista no art. 135, III, do CTN44.
Além disso, protestaram em favor da existência de vícios materiais que a
Fiscalização teria cometido nos lançamentos combatidos e que foram mantidos pela decisão
recorrida, tais como: erro na apuração da base de cálculo do IRRF, relacionado ao pagamento em
duplicidade do Consórcio SOMA ao fornecedor TALKITA; impossibilidade de cobrança de valores a
título de IRRF relativos aos fornecimentos contratados diretamente pelo consórcio SOMA;
nulidade dos lançamentos por vício material, em virtude da inclusão dos créditos tributários no
PERT antes das respectivas lavraturas; lançamento de valores sobre os quais já se operou a
decadência conforme art. 150, §4°. do CTN; e no tocante a impossibilidade de cobrança de valores
de IRRF cumulados com IRPJ/CSLL , por se caracterizar como manifesta dupla penalização ou bis in
idem.

43 Súmula CARF no 72: Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo decadencial
rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).

44 Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de
atos praticados com excesso de podêres ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
(...)
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.

Fl. 3274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.037 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.725111/2018-81
81
Considerando que as linhas de defesa de ambos são basicamente idênticas,
apreciaremos os argumentos formulados em conjunto.

Da Ilegitimidade Passiva
Resumidamente, asseveram que o acórdão recorrido se baseou em fundamento
genérico, destoante da realidade e sem qualquer demonstração efetiva do cometimento de dolo
por parte dos responsabilizados. Além disso, frisam que, diferente da Fiscalização, a força-tarefa
conjunta de diversos órgãos da Administração Pública não imputou responsabilidade aos
Recorrentes.
Acrescentam que todos os fatos levantados pela Fiscalização estavam
contabilizados, bem como não restou demonstrado nenhum ato de ocultação ou dissimulação.
Muito pelo contrário, a CORPUS, ao longo do procedimento fiscal, sempre se apresentou
colaborativa e auxiliou em todos os atos solicitados, tendo a autuação se baseado nos próprios
dados da regular contabilidade do Consórcio SOMA e da CORPUS.
Concluem arguindo que carece os autos de indicação das razões concretas em favor
de justificar a responsabilização tributária pelos tributos lançados de ofício nos termos do art. 135,
III, do CTN, notadamente quanto aos pagamentos realizados pelo Consórcio SOMA. Logo, devem
ser afastados tais vínculos de responsabilidade e imediata exclusão do polo passivo da autuação.
Citam jurisprudência administrativa e judicial para subsidiar suas argumentações.
A decisão recorrida, subsidiou a manutenção das responsabilidades tributárias em
comento, inicialmente, ressaltando que as informações prestadas pela Polícia Federal e pelo
Ministério Público, complementadas por substancial lastro probatório produzido pela Fiscalização,
inquestionavelmente deram lastro tanto à apuração de irregularidades cometidas pela
contribuinte CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA no âmbito da legislação tributária federal,
como também permitiram concluir que os aludidos atos praticados pela Recorrente ocorreram
com a participação ou consentimento de seus administradores.
Portanto, os sócios-administradores agiram com infração à lei, na medida em que
autorizaram ou concordaram com a apropriação, pela CORPUS, de despesas não comprovadas
para fins de apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL e/ou despesas sabidamente
fictícias, acobertadas por documentos ideologicamente falsos.
Neste ponto, merece registro que nossa análise se restringirá à participação dos
Interessados nos fatos e condutas apurados e demonstrados pela Fiscalização, nos estritos limites
dos autos e da competência deste Conselho.
Fixada a premissa, ressalvamos que a responsabilização dos apontados sócios-
administradores da CORPUS fundou-se no art. 135, III, do CTN, especificamente em relação a atos
Fl. 3275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.037 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.725111/2018-81
82
praticados com infração a lei, na forma de sonegação, dolo e conluio, nos termos dos arts. 71, 72 e
73 da Lei 4.502/6445.
No que tange ao tema, ressaltamos que é plenamente possível os sócios
administradores responderem pessoalmente, perante a sociedade e terceiros prejudicados
(Fazenda Pública, inclusive), por culpa no desempenho de suas funções, ou seja, pelos fatos
decorrentes de sua má gestão, consoante disposto no artigo 1.016 da Lei no 10.406, de 10 de
janeiro de 2002 (Código Civil)46.
Todavia é imperioso que, para aplicação do mencionado preceito, a Autoridade
Fazendária comprove, para além de qualquer dúvida, que os administradores agiram com excesso
de poderes ou infração à lei.
O ato ilícito ensejador da responsabilidade tributária do administrador pode ser
tanto culposo quanto doloso, mas tanto um quanto o outro satisfaz a hipótese do artigo 135 do
CTN. Sobre o assunto, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, no Parecer PGFN/CRJ/CAT no
55/2009 assim se manifestou:
59. A respeito da necessidade de presença de ato doloso por parte do
administrador ou da suficiência da presença de culpa, deve-se observar que, ao
contrário do que defende parte da doutrina, a jurisprudência maciça do STJ exige
tão-só a presença de ‘infração de lei’ (= ato ilícito), a qual, pela teoria geral do
Direito, pode ser tanto decorrente de ato culposo como de ato doloso (não
obstante alguns poucos acórdãos referirem expressamente à necessidade de
prova do dolo, em contraposição à imensa maioria que exige somente a culpa).
Logo, se a lei e a jurisprudência não separaram as hipóteses de culpa em sentido
estrito e dolo, tanto um quanto outro elemento subjetivo satisfaz a hipótese do
art. 135 do CTN. Em verdade, o Direito Tributário preocupa-se com a
externalização de atos e fatos, não possuindo espaço para a persecução do dolo;
basta a culpa.

45 Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o
conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o crédito
tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características
essenciais, de modo a reduzir o montante do impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas, visando qualquer dos efeitos
referidos nos arts. 71 e 72.

46Art. 1.016. Os administradores respondem solidariamente perante a sociedade e os terceiros prejudicados, por
culpa no desempenho de suas funções.

Fl. 3276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.037 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.725111/2018-81
83
60. Podemos enumerar aqui as conclusões gerais decorrentes da doutrina da
responsabilidade subjetiva dos administradores, na forma da jurisprudência hoje
pacificada do Superior Tribunal de Justiça:
a) O sócio que não possui poderes de gerência não responde pelas obrigações
tributárias da sociedade;
b) O administrador não responde pelas obrigações tributárias surgidas em período
em que não detinha os poderes de gerência;
c) A mera ausência de recolhimento de tributos devidos pela pessoa jurídica não
pode ser atribuída ao administrador, não respondendo este em razão desse mero
inadimplemento da sociedade;
d) O administrador só é responsável por atos seus que denotem infração à lei ou
excesso de poderes, como, por exemplo, a sonegação fiscal (que é ilícito punível
inclusive penalmente) ou a dissolução irregular da sociedade;
e) O ato ilícito ensejador de responsabilidade tributária pode ser tanto culposo
quanto doloso;
f) A prova da prática de ato ilícito por parte do administrador compete à
Fazenda Pública (salvo normas especiais probatórias, como a relativa à CDA).
61. De tudo isso, é importante guardar que o ‘sócio-gerente’, de acordo com a
jurisprudência hoje aceita pelo STJ, torna-se responsável não por ser ‘sócio’, mas
por ter cometido ato ilícito enquanto ‘gerente’. Em verdade, a condição de sócio
é irrelevante. Dois são os elementos verdadeiramente relevantes para sua
responsabilização: (a) ser administrador e (b) ter cometido ato ilícito nessa
posição. Por ser administrador e ter cometido infração à lei, pode o terceiro ser
responsabilizado; não por ser sócio. Destarte, podemos afirmar com segurança
que, segundo o entendimento firmado no STJ, o administrador é chamado a pagar
o crédito tributário da pessoa jurídica administrada em forma de responsabilidade
por ato ilícito. (g.n)
Destarte, é relevante ressaltar ilações relativas à responsabilidade solidária prevista
no art. 135, inciso III, do CTN, que contribuem para sua caracterização, corroboradas pelo Parecer
supra.
A primeira refere-se a natureza da pessoa jurídica. Trata-se de uma ficção da lei,
não sendo capaz, portanto, de implementar suas ações por si própria, mas sim por meio da
atuação dos seus diretores, gerentes e representantes ou dos seus mandatários, prepostos e
empregados, quem demonstra capacidade de expressar vontade, elemento subjetivo necessário
para caracterizar o ato ilícito, do qual resulta a responsabilidade.
A segunda diz respeito a interpretação do capitulado no inciso III, do art. 135, do
CTN, uma vez que o malefício que decorre da norma não se corporifica com uma simples
participação como sócio-gerente, administrador, diretor ou equivalente nos atos da empresa que
determina a responsabilização tributária pessoal. Há que se reconhecer a existência do excesso
Fl. 3277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.037 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.725111/2018-81
84
de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, ou seja, só se configura com a junção
dos dois fatores.
Aplicando a precitada linha cognitiva ao caso concreto, inicialmente destaco que,
consoante cláusula 5a e §§, do Contrato Social da CORPUS, a administração e a representação
legal da empresa eram exercidas pelos sócios-administradores sinalados de forma conjunta,
embora a representação da sociedade se perfizesse pela assinatura de no mínimo dois. Além
disso, a composição do quadro societário permaneceu inalterada em todo o período coberto pelo
procedimento fiscal.
Dos fundamentos para a responsabilidade solidária que constam do TVF,
destacamos:
a) Em relação às aquisições junto à TALKITA, não foram apresentados contratos ou
comprovantes de negociação, contudo, intimada a identificar quais administradores
autorizaram ou determinaram os pagamentos efetuados à apontada empresa, a Autuada
assim se pronunciou:

b) O Sr. Cineas detinha 43% das quotas da empresa. As respostas da Recorrente às
intimações, afirmaram que ele atuou de forma a determinar o pagamento às empresas
envolvidas na autuação. Todavia, ressalta que, pelo contrato social, sozinho, não poderia
ter feito tais contratações e autorizado tais pagamentos, pois somente a participação de
dois administradores da empresa teria o condão de criar obrigações para a CORPUS;
c) (...) Além disso, pelo conjunto de mensagens trocadas entre CRISTINA e KANJI, fica evidente
que CRISTINA era a responsável pela contratação da TALKITA e outras empresas
inexistentes de fato, controladas pelos operadores LUIZ CARLOS CLARO e GABRIEL CLARO;
d) (...) Apesar disso, é importante destacar que a conduta de CRISTINA não exime os demais
administradores da empresa. Afinal, como os três outros administradores da CORPUS
poderiam ter fechado os olhos a despesas de tal vulto, que inclusive estariam servindo para
diminuir o lucro contábil da empresa, diminuindo os dividendos a serem pagos a todos os
quotistas?
e) (...) Ora, que diligência e cuidado foram evidenciados pelos demais administradores, ao
permitir que, de forma reiterada e recorrente, fossem contratadas empresas inexistentes
de fato e realizados pagamentos por mercadorias que não foram entregues?
Fl. 3278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.037 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.725111/2018-81
85
f) (...) A única resposta possível a tal questionamento é que os demais administradores
sabiam e aprovavam a contratação e o pagamento às supracitadas empresas. Os demais
administradores, ao não se insurgir ou questionar tais práticas, atuaram com a chamada
"cegueira deliberada", intencionalmente deixando de se inteirar ou de agir em situações em
que teria o dever legal de fazê-lo;
g) (...) Ao atuar de forma conjunta e coordenada para suprimir ou reduzir o montante do
tributo devido pelo pagamento de serviços fictícios, os administradores em questão
praticaram as condutas de sonegação, fraude e conluio, nos termos dos artigos 71, 72 e 73
da Lei no 4.502/64. Além disso, praticaram condutas que, em tese, configuram o CRIME
CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA, previsto no artigo 1o, inciso I, e IV, e artigo 2o, inciso I, da
Lei 8.137/90, bem como condutas que se amoldam, em tese, com a conduta descrita no art.
1o da Lei no 9.613 (com a redação dada pela Lei no 12.683, de 2012), que tipifica o crime de
"lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores, nos seguintes termos: "Ocultar ou
dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de
bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal".
Prosseguindo, dos autos resulta comprovado que os contratos serviam
exclusivamente para acobertar o esquema ilícito de pagamento de propinas, sob o disfarce de
uma suposta prestação de serviços ou aquisição de mercadorias, que jamais ocorreram. Os
montantes pactuados foram significativos e os pagamentos rotineiros, assim como restou patente
a incapacidade operacional dos contratantes para execução dos objetos contratados, como bem
demonstrou a Autoridade Fiscal ao carrear fotos dos supostos estabelecimentos das empresas
“noteiras”.
Destarte, resta indubitável da leitura do TVF e do enorme volume de documentos
colacionados – elementos produzidos pela Polícia Federal e Ministério Público, no âmbito da
denominada operação Lava Jato, e destaque para o conjunto probatório produzido pela
Fiscalização, especialmente o detalhado no item 8 do TVF, às fls. 2.692/2.795 - que os sócios-
administradores responsabilizados: CINEAS FEIJÓ VALENTE (era Presidente da CORPUS e há
declaração não refutada de Cristina afirmando que era o responsável pelas autorizações e
pagamentos das contratações) e CRISTINA MARIA VALENTE ATCHABAHIAN (as trocas de
mensagens com KANJI denota que era responsável pela contratação da TALKITA e outras
empresas inexistentes de fato, bem como, na condição de sócia-administradora, ao informar que
o Sr. CINEAS era quem autorizava as contratações e pagamentos, indubitavelmente tinha
conhecimento da fraude e não adotou medidas cabíveis para impedir), tinham plena consciência
de que os contratantes eram empresas de papel ou inexistentes, sem qualquer condição de
atender aos seus objetos.
Todavia, não há nos autos comprovação de que os sócios-administradores MARCO
ANTONIO VALENTE e RICARDO GONÇALVES VALENTE agiram com excesso de poderes ou infração
à lei. Podemos até admitir que tal conhecimento não fosse a priori, quer dizer, ao tempo da
celebração dos contratos, mas que eles tinham plenas condições de verificar, ante a não prestação
Fl. 3279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.037 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.725111/2018-81
86
de serviços ou falta das mercadorias adquiridas, que as empresas contratadas eram inidôneas e,
assim, adotar as medidas cabíveis, entretanto, conforme exaurimos, para subsunção à
responsabilidade solidária sob julgo não cabe presunção, requer comprovação.
A ausência de qualquer contestação ou questionamentos, aliada à recorrência dos
pagamentos sem causa, por mercadorias que jamais foram entregues, nos permite afirmar, sem
qualquer margem de dúvidas que os dirigentes CINEAS e CRISTINA tinham plena ciência e
consciência da fraude que perpetraram, mas, nos atendo exclusivamente aos autos, não podemos
extrair a mesma ilação em relação aos sócios-administradores MARCO e RICARDO.
Conforme apontado neste voto, a modalidade de responsabilidade tributária
estabelecida pelo art. 135, III, do CTN, é eminentemente subjetiva, por fundar-se na pessoalidade
e na conduta dolosa ou culposa do agente, posto que brota a partir da constatação de um ato
ilícito. Neste prisma, por tudo explanado, entendo que não merece reparos o trabalho realizado
pela Autoridade Fiscal, que demonstrou de forma cabal e inequívoca a materialidade dos fatos
imputados à Recorrente, tal como logrou êxito em provar o vínculo dos responsáveis solidários
CINEAS e CRISTINA com os fatos geradores da obrigação tributária, igualmente que praticaram o
ato ilícito assinalado ou que o toleraram quando deveriam evitar, tampouco o aresto combatido.
Sem embargo, por total carência de provas materiais, não podemos pactuar com o
mesmo desfecho quanto aos sócios-administradores MARCO e RICARDO, portanto, pugnamos
pela reforma da decisão recorrida.
A linha de interpretação adotada neste voto, encontra ressonância na
jurisprudência deste Tribunal, segundo ementas abaixo transcritas:
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE DIRETORES DE S/A. CARACTERIZAÇÃO DO
EXCESSO DE PODERES OU INFRAÇÃO À LEI OU A ESTATUTOS.
Mantém-se a responsabilidade tributária solidária de diretores quando
caracterizada a prática de atos com excesso de poderes, infração à lei ou a
estatutos. (Acórdão no 1201-002.922 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária. Sessão de
14/05/2019)
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
São solidariamente obrigados os dirigentes que comprovadamente atuaram, com
infração à lei, na administração da sociedade. (Acórdão no 1201-001.901 –
2a Câmara / 1a Turma Ordinária. Sessão de 21/09/2017)
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
A responsabilidade do art. 135, III, do CTN é do tipo solidária, ou seja, se o
representante, mesmo que de fato, da contribuinte for colocado no polo passivo,
isto não exclui a contribuinte da responsabilidade dos tributos e multas apurados.
(Acórdão no
1401-002.888
–
4a Câmara / 1a Turma Ordinária.
Sessão
de
18/09/2018)
Fl. 3280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.037 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.725111/2018-81
87
Nesses termos, entendo que devem ser MANTIDAS as responsabilidades tributárias
ora combatidas dos Srs. CINEAS FEIJÓ VALENTE e CRISTINA MARIA VALENTE ATCHABAHIAN, não
obstante AFASTADAS as imputadas aos Srs. MARCO ANTONIO VALENTE e RICARDO GONÇALVES
VALENTE.

Dos Vícios Materiais do Lançamento Tributário
No que toca a este tópico, os responsáveis tributários produziram idênticas
alegações, relatadas para o contribuinte CORPUS, partes integrantes da sua peça recursal,
relacionadas à existência de vícios materiais que a Fiscalização teria cometido nos lançamentos
combatidos e que foram mantidos pela decisão recorrida. Nessa toada, tais vícios também
maculariam a responsabilização reflexa aos sócios-administradores.
Desse modo, considerando que essas argumentações foram minuciosamente
apreciadas neste voto, em prol de evitar repetições desnecessárias, reporto-me neste ponto aos
fundamentos utilizados por este Relator quando do exame das razões de defesa oferecidas pela
Recorrente CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA, os quais adoto integralmente, como se aqui
estivessem transcritos, para aplicar a tudo o quanto suscitado pelos responsáveis solidários.

Do Pedido de Perícia

Por derradeiro, a Recorrente defendeu a realização de diligência, a fim de
comprovar a duplicidade dos pagamentos realizados pelo Consórcio SOMA à TALKITA, com
devolução do respectivo montante pelo fornecedor, contudo, em que pese o seu arrazoado, não
se faz necessária.
Como é cediço, a autoridade julgadora, na formação de sua livre convicção é que
avaliará a necessidade de eventual diligência ou perícia, indeferindo aquelas que forem
consideradas desnecessárias. Deve-se levar em conta, ainda, que os pedidos de diligência e perícia
não servem para suprir a deficiência no cumprimento do ônus da contribuinte de apresentar os
elementos probatórios necessários para dar suporte à constituição do direito ao crédito pleiteado.
Desta forma, afiguram-se desnecessários e devem ser indeferidos.
Conforme exaurimos, a exigência do IRRF, previsto no artigo 61 da Lei no
8.981/1995, tem natureza de presunção legal, que provoca a inversão do ônus da prova em
desfavor da Recorrente. Logo, não é cabível transformar o órgão julgador ad quem em órgão de
auditoria ou se convolar este juízo em fase de procedimento de auditoria, com a determinação de
diligências para veicular papel que caberia ter sido levado a termo pela contraparte, à qual instaria
provar ou demonstrar.
Fl. 3281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.037 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.725111/2018-81
88
No caso dos autos, a determinação de diligência, nesta fase processual, teria
cabimento na formação do juízo de convencimento, para sanar eventuais dúvidas ou a chancelar o
demonstrado na completude das provas trazidas aos autos pela parte que postula o direito.
Assim, no presente processo, portanto, a realização de diligência é desnecessária e
deve ser indeferida conforme disposição do artigo 18 do Decreto no 70.235/7247.
Repise-se: os pedidos de diligência ou perícia não devem suprir a inércia da parte
em apresentar os elementos probatórios que possua. No caso sob exame, o pedido de
diligência/perícia não supre o ônus da Recorrente de demonstrar a ocorrência do pagamento em
duplicidade, condição necessária para afastar em parte a exigência guerreada.

Dos Lançamentos Reflexos de CSLL

Quanto ao Auto de Infração de CSLL, decorrente das mesmas matérias fáticas
descritas no Auto de Infração do IRPJ, em se tratando de tributação reflexa, deve ser observado,
mutatis mutandis, o que foi decidido para o Auto de Infração principal, salvo se houver razão de
ordem jurídica que lhes recomende tratamento diverso.

DA CONCLUSÃO

Ante ao exposto, e no uso da faculdade garantida pelo § 12o, do Art. 114, do Anexo
do Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, oriento
meu voto no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO VOLUNTÁRIO, para rejeitar as
preliminares de nulidade e ilegitimidade passiva e, no mérito, rejeitar as prejudiciais de
decadência e manter integralmente todos os créditos tributários integrantes da lide, juntamente
com os acréscimos legais correspondentes, inclusive a redução do percentual da multa de ofício
qualificada imputada de 150% para 100%, em decorrência da aplicação obrigatória da
retroatividade benigna, em estrito respeito à modificação inserida no inciso VI, do §1o, do art. 44,
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, pela Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, bem
como AFASTAR as responsabilidades solidárias dos Srs. MARCO ANTONIO VALENTE e RICARDO
GONÇALVES VALENTE e MANTER as responsabilidades solidárias dos Srs. CINEAS FEIJÓ VALENTE e
CRISTINA MARIA VALENTE ATCHABAHIAN.

47 Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento do impugnante, a
realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.

Fl. 3282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.037 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.725111/2018-81
89
Assinado Digitalmente
Raimundo Pires de Santana Filho

Fl. 3283
DF CARF MF
Original